Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-05456
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Superintendência de Relações
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2013/5456

Acusados:
Banco Bradesco S.A.

Mauro Sergio de Oliveira

Oliveira Trust DTVM S.A.

Ementa:
Irregularidades na administração de fundos de investimento em
direitos creditórios – irregularidades na prestação de serviços de
custódia a fundo de investimento em direitos creditórios. Multas,
proibição temporária e absolvições.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, considerando a gravidade dos fatos e os antecedentes dos
acusados, decidiu:

1. Na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76, combinado
com o inciso I dos parágrafos 1o e 2o do mesmo artigo, por
unanimidade, aplicar à Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade
de instituição administradora do Union National FIDC Financeiros
e Mercantis e do Eco Multi Commodities FIDC Financeiros
Agropecuários:

1.1.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$
1.000.000,00, correspondente ao dobro da multa máxima,
por não manter atualizada e em perfeita ordem a
documentação relativa às operações do Union National FIDC
Financeiros e Mercantis e Eco Multi Commodities FIDC
Financeiros Agropecuários, em violação ao art. 34, inciso I,
alínea “a”, da Instrução CVM no 356/2001.

1.2.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$
1.000.000,00, correspondente ao dobro da multa máxima,
por não aplicar corretamente os procedimentos estabelecidos
na Resolução CMN no 2.682/99 para a classificação de risco
dos direitos creditórios integrantes da carteira do Eco Multi
Commodities FIDC Financeiros Agropecuários, em violação ao
art. 44, parágrafo único, da Instrução CVM no 356/2001;

1.3.
A penalidade de multa pecuniária no valor de R$
1.000.000,00, correspondente ao dobro da multa máxima,
na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76,
combinado com o inciso I dos parágrafos 1o e 2o do mesmo
artigo, por não observar as disposições constantes do
regulamento do Union National FIDC Financeiros e Mercantis,
em violação ao art. 65, inciso XIII, da Instrução CVM no
409/2004;

2. Por maioria de votos, absolver a Oliveira Trust DTVM S.A.
da acusação de não ter fiscalizado os serviços prestados pelo
custodiante do Union National FIDC Financeiros e Mercantis.

3. Na forma do inciso VII do art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade, aplicar ao acusado Mauro Sergio de Oliveira,
na qualidade de diretor responsável da Oliveira Trust DTVM
S.A., a penalidade de proibição temporária, pelo prazo de
dois anos e seis meses, para atuar como diretor responsável de
instituição integrante do sistema de distribuição, vencido o Diretor
Roberto Tadeu quanto à dosimetria adotada, por: (i) não manter
atualizada e em perfeita ordem a documentação relativa às
operações do Union National FIDC Financeiros e Mercantis e Eco
Multi Commodities FIDC Financeiros Agropecuários, em violação
ao art. 34, inciso I, alínea “a”, da Instrução CVM no 356/2001; (ii)
não aplicar corretamente os procedimentos estabelecidos na
Resolução CMN no 2.682/99 para a classificação de risco dos
direitos creditórios integrantes da carteira do Eco Multi
Commodities FIDC Financeiros Agropecuários, em violação ao art.
44, parágrafo único, da Instrução CVM no 356/2001; e (iii) não
observar as disposições constantes do regulamento do Union
National FIDC Financeiros e Mercantins, em violação ao art. 65,
inciso XIII, da Instrução CVM no 409/2004;

4. Por maioria de votos, Absolver o acusado Mauro Sergio de
Oliveira da acusação de não ter fiscalizado os serviços prestados
pelo custodiante do Union National FIDC Financeiros e Mercantis,
em violação ao art. 65, inciso XV, da Instrução CVM no 409/2004.

5. Na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76, aplicar ao
Banco Bradesco S.A., na qualidade de instituição custodiante do
Union National FIDC Financeiros e Mercantins:

5.1.
Por unanimidade, a penalidade de multa pecuniária no
valor de R$500.000,00, por delegar aos cedentes a
atividade de guarda dos documentos que evidenciam o lastro
dos direitos creditórios, em violação ao art. 38, IV, da
Instrução CVM no 356/2001;

5.2.
Por unanimidade, a penalidade de multa pecuniária no
valor de R$500.000,00, por não manter atualizada e em
perfeita ordem a documentação dos direitos creditórios, em
violação ao art. 38, V, da Instrução CVM no 356/2001; e

5.3.
Por maioria, a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 500.000,00, por permitir a liquidação de direitos
creditórios por compensação parcial ou total e não

financeiramente, em violação ao art. 38, inciso III, da
Instrução CVM no 356/2001.

6. Por maioria, absolver o Banco Bradesco S.A. da acusação de
delegar aos cedentes a atividade de cobrança, em suposta
violação ao art. 38, VI, da Instrução CVM no 356/2001.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado
Conselho de Recursos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Pablo Renteria, e o Presidente
da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/5456

Acusados: Oliveira Trust DTVM S.A.
Mauro Sergio de Oliveira
Banco Bradesco S.A.

Assunto: Não manter atualizada e em perfeita ordem a documentação relativa
às operações de fundos de investimento em direitos creditórios
(infração ao art. 34, I, “a”, da Instrução CVM n.o 356, de 2001); não
aplicar corretamente os procedimentos estabelecidos na Resolução
CMN n.o 2.682, de 19999 para a classificação de risco dos direitos
creditórios integrantes da carteira dos fundos (infração ao art. 44,
parágrafo único da Instrução CVM n.o 356, de 2001); não observar as

disposições constantes do regulamento de fundo de investimento em
direitos creditórios (infração ao art. 65, XIII da Instrução CVM n.o
409, de 2004); não fiscalizar os serviços prestados pelo custodiante
ao fundo de investimento em direitos creditórios (infração ao art. 65,
XV da Instrução CVM n.o 409, de 2004); irregularidades na prestação
de serviços de custódia a fundo de investimento em direitos
creditórios (infração ao art. 38, III, IV, V e VI da Instrução CVM n.o
356, de 2001).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Relatório

I - Do Objeto:

1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de
Relações com Investidores Institucionais - SIN (fls. 853/897), em face de Oliveira
Trust DTVM S.A. e de seu diretor responsável Mauro Sergio de Oliveira, por
irregularidades na administração de fundos de investimento em direitos creditórios
(infração ao art. 34, I, “a”, e ao art. 44, parágrafo único, ambos da Instrução CVM
n.o 356, de 2001, e infração ao art. 65, XIII e XV, da Instrução CVM n.o 409, de
2004), e do Banco Bradesco S.A., por irregularidades na prestação de serviços de
custódia a fundo de investimento em direitos creditórios (infração ao art. 38, III,
IV, V e VI da Instrução CVM n.o 356, de 2001).

II - Dos Fatos:

2.
A área técnica da CVM, em seu procedimento de rotina, verificou que, em
fevereiro de 2010, o Union National FIDC Financeiros e Mercantis (“FIDC Union”)
estava com 74,67% de sua carteira comprometida por direitos creditórios vencidos
e não pagos. A esse respeito, a instituição administradora do fundo, Oliveira Trust
DTVM S.A. (“Oliveira Trust” ou “instituição administradora”), foi oficiada a
prestar esclarecimentos, os quais foram apresentados em 28.5.2010 e 30.4.2013.

3.
Em agosto de 2010, um veículo de comunicação impresso de grande
circulação nacional publicou matéria de capa intitulada “Investidores levam calote
de R$ 800 milhões em fundo”, relatando que os cotistas do FIDC Union descobriram
que a maior parte dos recursos investidos em uma carteira com histórico de baixo
nível de inadimplência estava comprometida devido ao volume de créditos vencidos
e que, entre março a setembro de 2009, a classificação de rating do Fundo passou
de “A+” para “CCC”.

4.
Tais fatos motivaram a realização de uma inspeção na Oliveira Trust, que
resultou no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/N° 4/2011 (fls. 56/180), que
apontou indícios de diversas irregularidades, a seguir relatadas, quanto à
administração e custódia do FIDC Union e também do Eco Multi Commodities FIDC
Financeiros Agropecuários (“FIDC AGRO”).

5.
Vale destacar que o FIDC Union e o FIDC AGRO são fundos de investimento
em direitos creditórios, fechados e destinados a investidores qualificados, ambos, à
época, administrados pela Oliveira Trust e com custódia do Banco Bradesco S.A.
(“Bradesco” ou “Custodiante”). O FIDC Union contava também com a consultoria
especializada da Union National S.A. Fomento Mercantil (“Union National”), que
atualmente denomina-se Global Capital S/A, e o FIDC AGRO possuía como
consultora especializada a Union Capital Agro Consultoria Ltda. (“Union Agro”),
que atualmente denomina-se Eco Capital Agro Consultoria Ltda.

II.1. Da documentação relativa às operações dos fundos

6.
Durante a inspeção de campo realizada pela área técnica competente da
CVM, foi solicitado que a instituição administradora apresentasse relação contendo
todos os contratos de compra de direitos creditórios adquiridos pelo FIDC Union e
pelo FIDC AGRO, especificando também os casos em que houve substituição de
títulos. Referida relação deveria conter denominação e CPF/CNPJ do sacado e do
cedente, data da aquisição, data de vencimento, valor pago pela aquisição, situação
do título, valor pago pelo devedor, data de pagamento, natureza e tipo do título
(originário ou substituto) e, no caso de título substituto, a informação quanto ao
título originário correspondente.

7.
Após a dilatação de prazo concedida pela área técnica, a administradora
entregou a relação dos contratos de compra de direitos creditórios referentes ao
FIDC AGRO, mas alegou que as informações relativas ao FIDC Union ainda estavam
em elaboração.

8.
Depois de nova dilatação de prazo concedida pela CVM, a Oliveira Trust
apresentou as informações referentes às aquisições de direitos creditórios pelo
FIDC Union em 2009, mas sem as informações correspondentes ao ano de 2008.
Após mais uma prorrogação de prazo, a instituição administradora comunicou que
não seria possível apresentar as informações pendentes, visto dificuldades na
recuperação dos dados, e que não era mais possível estimar prazo para o
cumprimento integral da solicitação, mas que poderia cumprir a demanda mês a
mês, à medida que concluísse cada período.

9.
Considerando as reiteradas dilatações de prazo, a área técnica não acolheu o
novo pleito da Oliveira Trust, aplicando à administradora dos Fundos multa
cominatória, em 05.4.2011, de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em razão da não
entrega tempestiva das informações solicitadas.

10.
Ao se manifestar a respeito, a instituição administradora alegou que “[....] a
relação detalhada de todos os contratos de aquisição de direitos creditórios, na
forma como solicitada pela CVM, era diferente da existente, fora do padrão usual
[....]”. No entanto, segundo a SIN, tal argumento não merece prosperar, já que
todos os campos da relação eram informações básicas e essenciais para qualquer
instituição administradora de fundo de investimento em direitos creditórios, que
tem, pelas suas próprias atribuições, necessidade de conhecer os ativos que
integram a carteira do fundo e o histórico de aquisições dos contratos de compra

dos direitos creditórios. Afirma, deste modo, que não foi solicitada pela CVM à
instituição administradora qualquer informação extraordinária.

11.
Ainda segundo a acusação, mesmo após todas as prorrogações de prazo e a
emissão do ofício de multa, não teriam sido entregues à área técnica competente
da CVM as informações referentes às aquisições de contratos de compra de direitos
creditórios pelo FIDC Union em 2008.

12.
Diante do exposto, segundo a SIN, restou clara a fragilidade dos controles
internos da Oliveira Trust, que foi incapaz de manter atualizada e em prefeita
ordem a documentação sobre as operações realizadas pelo FIDC Union e pelo FIDC
AGRO, caracterizando infração ao art. 34, inciso I, “a”, da Instrução CVM n.o 356,
de 20011.

II.2. Provisão de devedores duvidosos

13.
A Instrução CVM n.o 356, de 2001, em seu art. 44, parágrafo único, dispõe
que:
“Art. 44. As demonstrações financeiras anuais do fundo estarão sujeitas às normas
contábeis expedidas pela CVM e serão auditadas por auditor independente registrado
na CVM.
Parágrafo único. Enquanto a CVM não editar as normas referidas no caput, aplicam-
se ao fundo as disposições do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional - COSIF, editado pelo Banco Central do Brasil.”

14.
Por sua vez, é a Resolução CMN n.o 2.682, de 1999, que dispõe sobre
critérios de classificação das operações de crédito e regras para a constituição de
provisão para créditos de liquidação duvidosa. Entre outros, tal Resolução
estabelece que (i) as operações de crédito devem ser classificadas em nove níveis,
em ordem crescente de risco, do “AA” até o “H” (art. 1o), com base em critérios
consistentes e verificáveis, amparadas por informações que contemplem as
condições do devedor e dos seus garantidores e também da própria operação (art.
2o)2; e (ii) essa classificação deve ser revista periodicamente, sendo o intervalo de
tempo para tal estipulado, além de outros critérios, em função de atraso verificado
no pagamento de parcela de principal ou de encargos (art. 4o)3.

15.
Em 2009, a CVM editou o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/SNC/No003/2009
(fls. 239/242), que teve como objetivo orientar os administradores de fundos de
investimento em direitos creditórios e fundos de investimento em direitos
creditórios não padronizados (denominados, em conjunto, de FIDC) quanto à
correta aplicação da Resolução CMN no 2.682, de 1999 para a constituição de
provisão para direitos creditórios de liquidação duvidosa.

16.
De forma resumida, dispõe o documento que “a provisão para créditos de
liquidação duvidosa deve ser feita já a partir da aquisição do direito creditório, com
base em seu nível de risco, o qual será determinado pela instituição
administradora, e não somente em decorrência de efetivos atrasos em seu
pagamento [....] Há administradores de FIDC que constituem provisões somente a

partir da ocorrência de atrasos, ao passo que esta Autarquia entende que os
atrasos devem provocar revisões nos níveis de provisionamento de direitos
creditórios que já foram adquiridos e classificados.”

17.
Em seu trabalho de inspeção, a área técnica competente solicitou à
instituição administradora que apresentasse o histórico de provisões efetuadas para
uma amostra de direitos creditórios integrantes da carteira do FIDC AGRO, tendo,
aquela, concluído que:

“[....] há que se ressaltar que, para todos os casos analisados, a provisão foi
efetuada apenas quando verificado atraso por parte do respectivo devedor. Ou seja,
disso inferimos que todos os títulos cujo histórico de provisões foi aqui analisado
eram classificados no nível AA antes de um possível inadimplemento por parte do
devedor.
Corroborando esse fato, averiguamos que, em relação aos relatórios
contábeis com a abertura das provisões para as datas citadas no parágrafo 130,
temos que para o de 30.06.09 o Administrador realizava apenas a classificação de
risco por atraso. Desta maneira, apenas os créditos com parcelas vencidas e não
pagas eram provisionados, conforme pode ser observado na versão impressa deste
documento acostado à fl. 1843. Todos os títulos sem parcelas vencidas foram
classificados na categoria AA, totalizando R$ 1.675.619,64 neste nível de risco de
crédito.”

18.
Ademais, foi verificado que somente a partir do relatório contábil referente
ao
segundo
semestre
de
2009,
ou
seja,
após
a
edição
do
OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SIN/SNC/ No003/2009, a Oliveira Trust passou a adotar os
procedimentos para revisão periódica da classificação do nível de risco dos direitos
creditórios em linha com o disposto na Resolução CMN no 2.682, de 1999.

19.
Ao ser questionada a respeito desses fatos, a Oliveira Trust prestou as
seguintes informações: (fls.216/218)

a) Até que o entendimento da CVM sobre a correta aplicação da Resolução
fosse tornado público, não havia como a Oliveira Trust deduzir qual era a
interpretação que deveria ser dada às normas existentes quanto à
constituição de provisão para direitos creditórios de liquidação duvidosa,
haja vista que a prática de mercado inclinava-se para a interpretação
aplicada pela Oliveira Trust à época, ou seja, que a metodologia prevista
na norma somente seria aplicada quando constatado o atraso no
pagamento do direito creditório;

b) Quanto às demonstrações financeiras do fundo: (i) constavam a
metodologia aplicada para a provisão dos Créditos de Devedores
Duvidosos, (ii) foram auditadas por auditor independente4 e (iii) foram
aprovadas por seus cotistas;

c) Nunca houve qualquer reclamação de cotista do fundo a esse respeito; e

d) Resta inequívoco que a Oliveira Trust não infringiu ao artigo 44 da
Instrução CVM n.o 356, de 2001, visto que a partir da orientação dada
pela CVM foram tomadas todas as medidas necessárias para a adaptação
das novas diretrizes passadas pela Autarquia.

20.
No entender da área técnica, não merece prosperar o argumento da Oliveira
Trust de que até a emissão do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/SNC/No003/2009 não
era possível deduzir a interpretação da norma. Isso porque a regra já existia no art.
44 da Instrução CVM n.o356, de 2001, que remete ao COSIF e, por consequência, à
Resolução CMN n.o 2.682, de 1999. Da leitura dessa, não restaria dúvida de que os
direitos creditórios deveriam ser classificados quando do seu ingresso no fundo e de
acordo com seu nível de risco, com base em critérios consistentes e passíveis de
verificação. A classificação deveria ainda ser amparada por informações internas e
externas ao administrador e revista periodicamente. O ofício circular apenas
reforçou o que estava presente na norma, a qual, até então, não era atendida pela
instituição administradora.

21.
Os argumentos da instituição administradora seriam ainda refutados pelo
fato de que esta, conforme também apurado na inspeção, já aplicava, para alguns
sacados, os princípios da Resolução CMN n.o 2.682, de 1999 para o FIDC Union
antes da edição do ofício circular.

22.
Destaca ainda a SIN que, em que pese não ter havido à época reclamação
específica de cotistas, os informes do FIDC AGRO (fls. 244/247) demonstram que a
evolução do percentual de PDD em relação ao total da carteira de direitos
creditórios passou de 23,73%, em 30.6.2009, para 58,59% em 31.12.2009,
quando já estavam sendo adotados pela administradora os procedimentos em linha
com a Resolução CMN n.o 2.682, de 1999. Deste modo, caso a Oliveira Trust
aplicasse corretamente o estabelecido pela norma, certamente os cotistas teriam
tido melhor percepção da real situação dos fundos de investimento administrados
pela Oliveira Trust.

23.
Considerando o acima narrado, concluiu a SIN que não há dúvidas acerca de
que, ao não aplicar, até 05.11.2009, os procedimentos estabelecidos na Resolução
CMN n.o 2.682, de 1999 para a classificação de risco dos direitos creditórios
integrantes da carteira do FIDC AGRO, com base em critérios consistentes e
verificáveis, bem como amparada por informações internas e externas ao
administrador e para revisão periódica de tal classificação, a Oliveira Trust
descumpriu o disposto no art. 44, parágrafo único da Instrução CVM n.o 356, de
2001.

II.3. Descumprimento do regulamento do FIDC UNION

24.
Os “Contratos de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e
Outras Avenças” celebrados entre os cedentes e o FIDC UNION continham cláusula
padrão estabelecendo que “Todos os pagamentos devidos nos termos deste
Contrato deverão ser feitos em moeda corrente nacional por meio de recursos
imediatamente disponíveis [....]”.

25.
Por sua vez, o Regulamento do FIDC Union prevê em seu Capítulo Quarto,
item I que “Observado o disposto neste Regulamento e em cada Contrato de
Cessão, o objetivo do Fundo é atuar no sentido de proporcionar aos quotistas a
valorização de suas quotas por meio da aplicação de recursos em carteira composta
por Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e, conforme o
caso, por outros ativos.”

26.
Por sua vez, a Instrução CVM n.o 409, de 2004, em seu art. 65, XIII,
dispõe:
“Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais
previstas nesta Instrução:
XIII – observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto;”.

27.
Durante seu trabalho de inspeção, a área técnica competente apurou que
havia operações envolvendo aquisição de determinados direitos creditórios pelo
FIDC UNION e baixa de outros direitos creditórios da carteira do Fundo sem que
houvesse a devida liquidação financeira desses títulos, conforme a seguir
resumidamente descritas.

Operação 1 - Cedente: Union National S/A Fomento Mercantil (fls.
258/271):

28.
O FIDC Union adquiriu trinta e um direitos creditórios, num total de
R$3.423.170,05, cedidos pela Union National, que era a Consultora de Crédito do
Fundo, mas do extrato bancário do Fundo se extrai que ele efetuou pagamentos ao
cedente no valor de R$ 3.325.857,53, valor inferior em R$ 97.263,57 ao da
aquisição dos direitos creditórios.

29.
Documento assinado pela Union National demonstra que lhe foram
efetuados pagamentos por três sacados no exato valor de R$ 97.263,57, que não
foram repassados ao Fundo. De acordo com a Union National coube ao FIDC Union
lhe efetuar o pagamento de R$ 3.325.857,53, descontado o valor que inicialmente
lhe fora transferido.

Operação 2 - Cedente: P.T. Ltda. (fls. 272/292):

30.
O FIDC Union adquiriu, em 07 e 08.11.2007, setenta e seis direitos
creditórios cedidos pela P.T. Ltda. pelo valor total de R$29.499.609,53, contudo
verificação realizada na conta corrente do Fundo não consigna que tais recursos
foram pagos à cedente.

31.
Apurou-se que tais direitos creditórios, com datas de vencimento
compreendidas entre 01.4.2008 e 09.2.2010, foram adquiridos em contrapartida à
baixa, na carteira do FIDC Union, dos direitos creditórios do sacado P.P. Ltda. (da
qual a própria Union National, Consultora de Crédito do Fundo, era cedente) e da
cedente B.T.A. Ltda., nos valores de R$218.523,75 e R$28.289.045,55,

respectivamente, com datas de vencimento compreendidas entre 25.10.2007 e
25.11.2008. Todas elas pertenciam ao mesmo grupo econômico.

Operação 3 - Cedente: Union National S/A Fomento Mercantil (fls.
293/310):

32.
O FIDC Union adquiriu, em 26.12.2008, duzentos e vinte e oito direitos
creditórios cedidos pela própria Union National, sua Consultora de Crédito, pelo
valor de R$22.721.605,54, porém não houve o correspondente pagamento ao
cedente pelo Fundo, pois o extrato de conta corrente deste último registra apenas
débito no valor de R$589.989,94.

33.
Apurou-se que tais direitos creditórios, com datas de vencimento
compreendidas entre 31.3.2009 e 29.7.2010, foram adquiridos em contrapartida à
baixa, na carteira do FIDC Union, dos direitos creditórios também cedidos pela
própria Union National, no valor de R$22.051.615,60, com datas de vencimento
compreendidas entre 02.1.2009 e 31.3.2009. A renegociação envolveu ainda títulos
vencidos do cedente G.M. Ltda., no valor de R$80.000,00, o qual matinha débitos
em aberto com a carteira própria da Consultora de Crédito e com o Fundo.

Operação 4 - Cedente: G.M. Ltda. (fls. 317/322):

34.
O FIDC Union adquiriu, em 30.12.2008, duzentos e trinta direitos creditórios
de G.M. Ltda. por R$4.384.605,63, mas o extrato de conta corrente registra dois
lançamentos, um a crédito e outro a débito, cujo saldo foi de R$27.795,63 a débito.
A Union National informou que o cedente já mantinha débitos em aberto com o
FIDC Union no valor de R$4.356.810,00, que foram liquidados mediante
compensações.

35.
Apurou-se que as renegociações possibilitaram que o cedente G.M. Ltda.
substituísse títulos com datas de vencimento compreendidas entre 22.12.2008 e
03.2.2009 por outros com datas de vencimento compreendidas entre 24.4.2009 e
25.3.2010.

Operação 5 – Cedente: Union National S/A Fomento Mercantil (fls.
323/328):

36.
O FIDC Union adquiriu quarenta e cinco direitos creditórios da Union National
pelo valor de R$12.959.260,00, sem o correspondente pagamento. A Union
National esclareceu que possuía R$13.023.745,41 em débitos com o Fundo, valores
que foram compensados sem que houvesse a liquidação financeira. O FIDC Union
ainda pagou a quantia de R$64.485,41, correspondente à diferença entre os
direitos creditórios adquiridos e os débitos em aberto.

Operação 6 – Cedente: B. S/A I.C.E. (fls. 317 e 329/334):

37.
O FIDC Union adquiriu oito direitos creditórios da B.S/A I.C.E. no valor de
R$21.862.619,10, cedente que já possuía débitos com o Fundo no valor de

R$21.533.337,93, o que motivou a realização de renegociação dos débitos em
aberto. Apurou-se também que o FIDC Union pagou indevidamente ao cedente a
quantia de R$56.200,91, pois ainda que o Termo de Cessão e o respectivo recibo
indicassem a aquisição pelo valor de R$ 21.862.619,10, tanto a Union National
quanto o Bradesco afirmaram que o valor de aquisição e pagamento foi
R$21.918.820,01.

Operação 7 – Cedente: G. M. Ltda. (fls. 335/341):

38.
O FIDC Union adquiriu, em 13.2.2009, quarenta e sete direitos creditórios de
G.M. Ltda. por R$2.063.205,03, sem a correspondente liquidação financeira, pois a
cedente possuía débitos em aberto com o Fundo, ocorrendo novamente a
compensação dos títulos.

39.
Apurou-se que as renegociações possibilitaram que a cedente G.M. Ltda.
substituísse títulos com datas de vencimento compreendidas entre 12.2.2009 e
05.4.2009 por outros com datas de vencimento compreendidas entre 01.7.2009 e
01.10.2009.

Operação 8 – Cedente: C.A.P.A.U. Ltda. (fls. 342/352):

40.
A Union National relata que a E.I.C. Ltda., na condição de sacado, mantinha
débitos em aberto com o FIDC Union no valor de R$8.725.930,26, em parte cedidos
pela própria Union National e em parte pela M. S/A P.C. Também a C.T.M. Ltda., na
condição de sacado, mantinha débitos em aberto com o Fundo no valor de
R$724.666,35, igualmente cedidos pela Union National. A E.I.C. Ltda. e a C.T.M.
Ltda. mantinham ainda débitos em aberto com a carteira própria da Union National.

41.
A Union National, então, renegociou com os sacados e deu baixa nos direitos
creditórios, para em seguida adquirir direitos creditórios da cedente C.A.P.A.U., no
valor de R$9.450.601,52.

Operação 9 – Cedentes: C.A.M.G.O. Ltda. e E.I.C. Ltda. (fls. 353/355):

42.
O FIDC Union adquiriu quatro direitos creditórios da C.A.M.G.O. Ltda. pelo
valor de R$8.252.524,80, que foram compensados com débitos mantidos por E.I.C.
Ltda. em valor praticamente idêntico, sem a liquidação financeira.

Operação 10 – Cedente: C.A.M.L. Ltda. (fls. 359/361):

43.
O FIDC Union adquiriu oito direitos creditórios da C.A.M.L. Ltda. no valor de
R$17.573.659,66, que foram compensados com débitos em aberto mantidos pela
cedente junto ao Fundo, no valor de R$16.629.939,07, e com débitos em aberto
mantidos pela cedente junto à Union National, no valor de R$957.514,91, sem a
competente liquidação financeira.

44.
Diante, portanto, das 10 (dez) operações do FIDC Union acima descritas, a
SIN constatou que o Fundo adquiriu direitos creditórios de cedentes sem a

realização da liquidação financeira, o que foi compensado por débitos em aberto
com o Fundo dessas cedentes ou empresas do mesmo grupo econômico. Tal
transação acabou possibilitando o alongamento do prazo do vencimento das
obrigações das cedentes.

45.
Verificou-se que, em alguns casos, a cedente era a própria consultora de
crédito do Fundo (a Union National) e a compensação se deu (i) por débitos em
aberto da consultora de crédito com o Fundo e (ii) por débitos em aberto que outra
cedente possuía tanto com o Fundo quanto com a consultora de crédito.

46.
Ao ser questionada pela área técnica sobre a matéria, a Oliveira Trust
argumentou que não houve qualquer infração ao Regulamento do FIDC Union,
considerando o que se segue (fls.218/221):
a) A consultora de crédito do FIDC Union, no exercício de sua função de
Agente Cobrador do Fundo, renegociava com os cedentes os direitos
creditórios ainda não liquidados e, eventualmente, em atraso;

b) Os sacados efetuavam os pagamentos relativos aos direitos creditórios
por meio de boletos de cobrança emitidos pelo “Banco Cobrador” (o
Bradesco), em conta aberta em nome das cedentes (a “Conta
Vinculada”). As Contas Vinculadas, por sua vez, eram vinculadas à conta
cobrança aberta em nome do FIDC Union (a “Conta Mãe”), criada
especificamente para concentrar recebimentos de valores decorrentes
da cobrança de direitos creditórios do Fundo;

c)
Tais contas seriam de responsabilidade do Agente Cobrador (a Union
National), que atuava na conciliação dos recursos recebidos, efetuando
movimentações entre as contas vinculadas e a conta mãe e, em
seguida, repassando os valores para a conta corrente do FIDC Union,
com a indicação dos direitos creditórios liquidados;

d) Em algumas circunstâncias, havia a aquisição de novos direitos
creditórios de determinado cedente enquanto este mesmo cedente ainda
tinha valores a pagar por conta de direitos creditórios já adquiridos pelo
Fundo anteriormente e pagos em sua conta e não da consultora de
crédito. Por tal motivo, “como perfeitamente permitido no ordenamento
jurídico brasileiro, eram feitas as compensações entre esses valores,
com baixa dos direitos creditórios antigos e inclusão dos novos direitos
creditórios. O Agente Cobrador realizava tal intermediação e repassava
todas as informações e as diferenças entre os créditos e os débitos para
a conta corrente do Fundo, que mantinha atualizado o registro de todos
estes fatos contábeis.”;

e)
No exercício de suas funções de Agente Cobrador da totalidade dos
créditos adquiridos pelo Fundo, a Union National “tinha
discricionariedade para intermediar as operações de baixa e aquisição de
novos créditos, ordenando ao Custodiante a baixa de títulos cujo
pagamento foi por ela conciliado diretamente na contas abertas

juntos(sic) ao Banco Cobrador e ofertando novos créditos ao Fundo,
através do envio de remessa sujeita à verificação, pelo Custodiante, dos
Critérios de Elegibilidade descritos no Regulamento do Fundo.”; e

f)
A compensação entre direitos creditórios originados de diferentes
cedentes, conforme aludido pela área técnica da CVM, inexistia,
correspondendo, portanto, as operações de baixas e aquisições de novos
créditos, “ao mero resultado da intermediação operada pelo Agente
Cobrador, a qual não era verificada diretamente na carteira de direitos
creditórios do Union National FIDC, mantida pelo Custodiante, posto que
sua ocorrência se dava no âmbito da cobrança externa, através da troca
de arquivos e movimentação das contas abertas junto ao Banco
Cobrador.”

47.
Na visão da área técnica, a argumentação da Oliveira Trust de que as baixas
e aquisições seriam mero resultado da atividade de intermediação conduzida pelo
agente cobrador e que não aconteciam diretamente na carteira do Fundo, mas no
ambiente de cobrança externa, não merece prosperar, pois resta claro que eram
realizadas renegociações de débitos em aberto com os cedentes, e muitas vezes
com os sacados, resultando em alongamento dos prazos de vencimento dos direitos
creditórios, em alguns casos com a baixa dos direitos creditórios em aberto, a
concomitante aquisição pelos fundos de novo crédito do mesmo emissor, com prazo
dilatado, bem como débito/crédito de eventuais diferenças para o Fundo.

48.
No entender da área técnica, é fácil perceber a fragilidade dessa estrutura,
uma vez que a ausência de liquidação financeira nas operações descritas
possibilitava o alongamento dos prazos de vencimento dos direitos creditórios
integrantes da carteira do Fundo. Conclui que, certamente, o objetivo da exigência
de liquidação financeira nos Contratos de Cessão era o de mitigar o risco de crédito
na aquisição, para o Fundo, de títulos de dívida.

49.
Tal fragilidade seria agravada pelo conflito de interesses existente, já que a
consultora de crédito do FIDC Union era, ao mesmo tempo, também factoring5
(como visto na operação 8 acima, o sacado E.I.C. era devedor não só do Fundo,
mas também da Union National).

50.
A SIN ressalta que a Cláusula V, item I, dos contratos de cessão exigia que todos os
pagamentos deveriam ocorrer em moeda nacional por meio de recursos imediatamente
disponíveis, se devidos ao FIDC Union ou ao Cedente, mediante o crédito em contas
correntes específicas. Vale dizer, os contratos de cessão não deixavam dúvida quanto à
obrigatoriedade de liquidação financeira nas operações do FIDC Union, não havendo qualquer
espaço em tais contratos para a instituição de mecanismos de “conta mãe” e “contas
vinculadas”, como descritas pela Oliveira Trust.

51.
Dessa forma, a SIN concluiu que, ao descumprir os Contratos de Cessão, a
Oliveira Trust também descumpriu o Capítulo Quarto, item I, do Regulamento do
FIDC Union, ocasionando, com isso, o descumprimento do dever previsto no art.65,

XIII, da Instrução CVM n.o 409, de 2004, aplicável aos FIDCs por força do disposto
no seu art. 119-A6.

II.4. Custódia

52.
O Bradesco foi o custodiante do FIDC Union no período de 23.5.2007 até
28.11.2011, quando renunciou à indicação para a prestação desse tipo de serviço
para o Fundo.

53.
A SIN analisou a atuação do Bradesco como custodiante do FIDC Union em
relação a cada um dos incisos do art. 38 da Instrução CVM no 356, de 2001 (com a
redação vigente à época), tendo concluído pelo descumprimento do disposto nos
incisos III, IV, V e VI, nos termos abaixo relatados.

II.4.1. Do descumprimento do art. 38, inciso III

54.
Dispunha o art. 38, inciso III da Instrução CVM no 356, de 2001 que:

“Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades:
(...)
III – realizar a liquidação física e financeira dos direitos creditórios,
evidenciados pelo instrumento de cessão de direitos e documentos comprobatórios
da operação;”

55.
Como já exposto no item II.3. deste relatório, foram detectadas diversas
operações nas quais não houve a devida liquidação financeira durante a aquisição e
baixa de direitos creditórios da carteira do FIDC Union.

56.
Ao ser questionado a respeito, o Custodiante confirmou tais operações,
porém enfatizou que as cessões foram devidamente formalizadas por meio de
termo de cessão e que todas as liquidações físicas e financeiras (os recebimentos e
pagamentos pelo Fundo) sempre foram do conhecimento da instituição
administradora, a qual sempre recebeu as informações comandadas pelo Consultor
de Crédito/Agente Cobrador no exercício de suas atividades. Ressalta que os
eventos de inadimplência verificados em direitos creditórios da carteira do Fundo,
assim como eventuais inconsistências por ele verificadas, foram devidamente
informados à instituição administradora, a qual tinha a capacidade e a
responsabilidade pela gestão da carteira do Fundo (fls. 550-551).

57.
No entender da SIN, contudo, restaria evidente o descumprimento do
disposto no inciso III do art. 38 da Instrução CVM no 356, de 2001 pelo Bradesco,
razão pela qual propõe sua responsabilização.

II.4.2. Do descumprimento do art. 38, incisos IV e V

58.
Dispunha o art. 38, incisos IV e V, da Instrução CVM no 356, de 2001 que:

Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades:

(...)
IV – fazer a custódia, administração, cobrança e/ou guarda de
documentação relativos aos direitos creditórios e demais ativos integrantes
da carteira do fundo;
V – diligenciar para que seja mantida, às suas expensas, atualizada e em
perfeita ordem, a documentação dos direitos creditórios, com metodologia
preestabelecida e de livre acesso para auditoria independente, agência
classificadora de risco contratada pelo fundo e órgãos reguladores;”

59.
Na mesma linha, o regulamento do FIDC Union (capítulo 17, item I, “f”)
estabelece que o custodiante deve “receber e fazer a guarda e custódia física ou
escritural” dos Documentos Comprobatórios referentes aos Direitos Creditórios
integrantes da carteira do Fundo, que lhe tenham sido encaminhados pelos
Cedentes ou por seus Agentes, “diretamente ou por meio de seus Agentes,
mantendo em arquivo físico ou eletrônico a documentação negocial e fiscal relativa
a cada operação realizada pelo Fundo, pelo prazo necessário ao atendimento da
auditoria por parte da Administradora ou pelo prazo mínimo exigido pela legislação
fiscal, conforme o caso” (fls. 432-433).

60.
Não obstante, apurou-se que os Contratos de Promessa de Cessão e
Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças celebrados entre os cedentes e o
FIDC Union (representado pela Oliveira Trust, na qualidade de instituição
administradora), e tendo o Bradesco na condição de interveniente, contêm cláusula
padrão que estabelece a cedente como fiel depositária, responsável por manter os
originais dos documentos em sua sede e sob sua custódia, responsabilizando-se até
o pagamento dos Direitos Creditórios Elegíveis de titularidade do Fundo (fls. 376 e
499).

61.
Questionado a respeito, o Bradesco confirmou que a guarda dos documentos
era efetuada pelo respectivo cedente, na qualidade de fiel depositário, nos termos
dos contratos acima referidos, o que estaria em consonância com “a prática e
convenção amplamente adotada pelo mercado, com a contratação de terceiros pelo
custodiante de FIDCs para realizar a guarda física dos documentos representativos
de direitos creditórios”. Defendeu que tal procedimento seria “amplamente utilizado
em estruturas de fundos de investimento em direitos creditórios há,
aproximadamente, 10 (dez) anos, sempre com vistas a buscar o modo mais
eficiente de administrar os documentos comprobatórios de direitos creditórios.”
(fls.517 e 553).

62.
No mais, o Bradesco afirmou que sua forma de atuação e de todos os
demais prestadores de serviços que atuavam para o Fundo no período investigado
“era rigorosamente alinhada com o que se previu desde o início do funcionamento
do Fundo” e que “as funções e papéis de todos os prestadores de serviços foram
submetidos à CVM quando do processo de registro do Fundo, bem como explicitado
aos investidores cotistas do Fundo, especialmente por meio do seu Prospecto.” (fls.
548).
63.
Sobre a delegação de serviços de custódia em FIDCs, a SIN destacou
entendimento exarado pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-
CVM)7 pela existência de “impeço jurídico à delegação da custódia de direitos

creditórios, de determinado FIDC, a um terceiro não autorizado, por força do
disposto nos artigos 2o inciso X; 38 e 39, § 2o da Instrução CVM no 356/2001.”.
Observou que o citado art. 2°, inciso X, da Instrução CVM n° 356/01 exige que o
custodiante de FIDC deve, necessariamente, possuir autorização da CVM para
prestar serviço de custódia fungível, e que o § 2o do art. 39 da mesma Instrução
deixa claro esse entendimento ao estabelecer que, nos casos em que não seja
credenciado na CVM para a prestação do serviço de custódia, o administrador do
FIDC deve contratar instituição credenciada para esta atividade.

64.
Segundo a SIN, não há dúvidas de que o Bradesco está autorizado pela CVM
a prestar serviço de custódia fungível, porém os cedentes para os quais foram
delegados serviços que deveriam ser prestados pelo custodiante não possuem
qualquer autorização da CVM para exercer tal atividade.

65.
A área técnica esclareceu que somente com o advento da Instrução CVM n°
531, de 2013, que acrescentou o § 6° ao art. 38 da Instrução CVM n° 356, de
2001, foi permitido ao custodiante contratar, sem prejuízo de sua responsabilidade
e desde que estritamente seguidas diversas regras, prestadores de serviços para
guarda da documentação referente aos direitos creditórios integrantes da carteira
do fundo. Entretanto, ressalvou a SIN que o Regulador teve o cuidado de evitar
potenciais conflitos de interesses, ao limitar as entidades que podem ser
contratadas pelo custodiante para efetuar a guarda da documentação referente aos
direitos creditórios, sendo certo que ao cedente não pode ser delegada tal tarefa
(parágrafos 7° e 8° do mesmo art. 38).

66.
Quanto ao argumento do Bradesco de que se tratava de prática amplamente
difundida no mercado e que o fato era de conhecimento dos cotistas e da CVM, a
SIN concluiu que não exime o custodiante de sua responsabilidade pelo
descumprimento da legislação aplicável e citou outros processos administrativos
sancionadores em que custodiantes de FIDCs foram acusados por atuação
semelhante a do Bradesco.

67.
Ainda quanto à atuação do Bradesco, no que se refere ao inciso V do art. 38
da Instrução CVM no 356, de 2001, a SIN relatou que o Custodiante, instado pela
CVM por ocasião da inspeção, deixou de apresentar documentação que
evidenciasse o lastro de direitos creditórios objeto da amostra selecionada,
segregados nos seguintes grupos (fls. 884 e 885).

Grupo 6 (fls. 709/735):

68.
Trata-se de duas notas promissórias (direitos creditórios identificados pelos
IDs de cobrança números 1213231 e 1213258), cedidas por B. S/A I.C.E., tendo
como sacados empresas do mesmo grupo econômico da cedente. Segundo
informado pelo Bradesco, em 27.6.2011, o FIDC Union possuía em carteira títulos
inadimplentes de sacados do mesmo grupo econômico de B. S/A I.C.E., entre os
quais as citadas notas promissórias, no valor total de 122.224.085,91, que foram
renegociados pela Union National pelo valor de R$70.099.315,11, dos quais R$

9.973.680,20 foram quitados e a parcela remanescente de R$ 60.125.634,91 é
objeto de ação de execução judicial.

69.
A respeito, o Bradesco apresentou cópia: (i) de Instrumento Particular de
Confissão de Dívida com Assumpção de Obrigações e Outras Avenças, firmado
entre o FIDC Union, representado pela Union National na qualidade de Agente
Cobrador, e B. S/A I.C.E., que admite ter cedido e transferido ao Fundo títulos de
crédito de sua titularidade, os quais tiveram seus pagamentos frustrados e não
adimplidos em seus vencimentos e confessa dever ao Fundo o valor de
R$70.099.315,11(fls.717/718); e (ii) da Nota Promissória emitida pelo cedente em
favor do FIDC Union no mesmo valor (fls. 732). Ambos os documentos, contudo,
não fazem qualquer referência aos direitos creditórios lastreados nas duas notas
promissórias acima referidas, objeto da amostra selecionada pela inspeção.

Grupo 7 (fls. 707/708):

70.
Trata-se da nota promissória (direito creditório identificado pelo ID no
1210437), no valor de R$ 2.299.322,76, cujo sacado era a U.R. S/A e a cedente
C.E.L. S. P., que não foi apresentada pelo Bradesco.

71.
O Custodiante alegou ter a Union National informado que o título fora
substituído em decorrência de erro material na identificação do sacado.

Grupo 8 (fls. 736/761):

72.
Trata-se de quatro notas promissórias cedidas pela MW P.E.C. Ltda. (direitos
creditórios identificados pelos IDs números 1226554, 1226694, 1226872 e 892704)
e outra cedida pela Union National, sendo a MW a sacada, no valor total de R$
76.358.568,00 (direito creditório identificado pelo ID no 954122), que não foram
apresentadas pelo Bradesco, em razão de a Union National ter informado que as
notas foram substituídas por outras, que estão sendo cobradas judicialmente.

73.
O Bradesco apresentou dois Instrumentos Particulares de Constituição de
Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia firmados entre a MW e a Union National
(fls. 745/754) e trechos de processo judicial movido pela consultora de crédito do
FIDC Union face à citada cedente, contudo tais documentos não fazem qualquer
referência aos direitos creditórios lastreados nas notas promissórias acima
referidas, objeto da amostra selecionada pela inspeção.

Grupo 9 (fls. 762/783):

74.
Trata-se de três notas promissórias cedidas pela Union National e por G.M.
Ltda. (direitos creditórios identificados pelos IDs números 954130, 954114 e
1212677), tendo como devedora a B.O.P. S/A, no valor total de R$1.063.757,51,
igualmente não apresentadas pelo Bradesco.

75.
O Custodiante informou, outrossim, que a devedora possuía direitos
creditórios em aberto com o Fundo no montante de R$ 40.004.265,92, que foram

negociados pela Union National em troca de participação numa sociedade em conta
de participação constituída para explorar armazém no porto de Santos-SP. Apesar
de o Bradesco ter apresentado documento sobre esta transação, nele não consta
quais direitos creditórios foram substituídos ou mesmo o valor da cessão ao FIDC
Union da participação nos resultados do armazém portuário. Além disso, a Union
National informou ao Bradesco desconhecer o registro de repasses de resultado
desta participação societária.

Grupo 10 (fls. 784/801):

76.
Trata-se de duplicata cujo cedente é G.M. Ltda. e o sacado M.I.C. Ltda., no
valor de R$ 540.125,00, e de nota promissória cujo sacado é H. S/A F.T. e a
cedente Union National, no valor de R$ 500.000,00 (direitos creditórios
identificados pelos IDs números 122716P e 1013402).

77.
O Bradesco não apresentou os títulos, mas apresentou Instrumento
Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças firmado pelo FIDC Union e A F.,
onde este último confessa dívida de R$ 12.065.550,00 em favor do Fundo, cujo
valor originário era de R$ 9.065.550,90. Os títulos que compunham essa dívida não
foram entregues e a Union National afirmou que os recebíveis apresentavam
“grande indício de vícios e de nulidade”.

Grupo 11 (fls. 537/554):

78.
Trata-se de nota promissória (direito creditório identificado pelo ID no
1210372), tendo como sacado a U.R. S/A e como cedente C.E.L.S.P., no valor de
R$694.505,53, que não foi apresentada pelo Bradesco.

79.
O Custodiante apresentou outra nota promissória, com as mesmas
características, porém com outro sacado. A exemplo do Grupo 7 acima, o Bradesco
alegou ter a Union National informado que o título fora substituído em decorrência
de erro material na identificação do sacado.

Grupo 12 (fls. 802/835):

80.
Trata-se de nota promissória (direito creditório identificado pelo ID no
117936P), no valor de R$ 1.432.157,84, cedida por S.M L. e tendo como sacada
F.M.K.L, que não foi apresentada pelo Bradesco.

81.
O Custodiante argumentou que a Union National renegociou a dívida da
cedente e apresentou garantias representadas por nove notas promissórias
emitidas por S.M.L. (pessoa jurídica), cujo credor era S.M.L. (pessoa física), que
totalizavam R$ 4.074.493,18. Apresentou, ainda, cópia de processo judicial de
execução da dívida. Tais documentos, contudo, não fazem qualquer referência aos
direitos creditórios lastreados na nota promissória acima referida, objeto da
amostra selecionada pela inspeção.

Grupo 13 (fls. 649/706):

82.
Trata-se de nota promissória (direito creditório identificado pelo ID no
1206006), cujo sacado era C.A. S/A e cedente C.A.M.L. Ltda., no valor de
R$1.175.000,00, que não foi apresentada pelo Bradesco, o qual apresentou cópia
de outra nota promissória, tendo como sacado J.O.F.T.

83.
O Custoadiante argumentou que o lastro referente ao direito creditório
acima identificado fazia parte de renegociação em andamento e que, portanto,
passaram a integrar a carteira do FIDC Union os instrumentos de confissão de
dúvida e acordos extrajudiciais, anexados às fls. 649/706. Contudo, tais
documentos não fazem qualquer referência aos direitos creditórios lastreados na
nota promissória acima referida, objeto da amostra selecionada pela inspeção.

Grupo 14 (fls. 836/850):

84.
Trata-se de nota promissória (direito creditório identificado pelo ID no
633334), no valor de R$ 500.000,00, cedida por P.T. Ltda., tendo como sacado
H.W.F.P. Ltda., que não foi apresentada pelo Bradesco.

85.
O Custodiante argumentou que, segundo informado pela Union National, em
renegociações com empresa do mesmo grupo econômico, foi efetuada a
substituição dos títulos em aberto na carteira do FIDC Union por outras notas
promissórias emitidas por P.T. Ltda. Os documentos apresentados pelo Bradesco
(as fls. 836/850), contudo, não fazem qualquer referência aos direitos creditórios
lastreados na nota promissória acima referida, objeto da amostra selecionada pela
inspeção.

Grupo 15 (fls. 836/849):

86.
Trata-se de nota promissória (direito creditório identificado pelo ID no
1121566), no valor de R$ 960.500,00, tendo como sacado I.T.V.T. Ltda. e cedente
a Union National, que não foi apresentada pelo Bradesco, sob a justificativa de que
a Union National renegociou os títulos, que foram substituídos por notas
promissórias emitidas por empresa do mesmo grupo econômico em favor da
Consultora de Crédito do Fundo.

87.
Como já referido acima, o Bradesco, ao se manifestar sobre a matéria,
arguiu basicamente que: (i) alguns lastros faziam parte das renegociações em
andamento, passando a integrar a carteira do Fundo os instrumentos de confissão
de dívida e acordos extra-judiciais, os quais foram devidamente reconhecidos pela
Administradora (Grupo 13); (ii) foram apresentadas notas promissórias que,
segundo o Agente Cobrador, continham erro material na formalização do sacado
nos registros dos direitos creditórios, porém, cientificada da ocorrência, a
Administradora não se manifestou, de sorte que foi mantido o registro com o
sacado errado na carteira do Fundo (Grupos 7 e 11); e (iii) alguns direitos
creditórios integram ações judiciais e renegociações, porém, cientificada destas, a
Administradora não se manifestou, pelo que foi mantido o registro original na

carteira do Fundo sem considerar tais renegociações e ações judiciais (Grupos 6, 8,
9, 10, 12, 14 e 15).

88.
Após analisar a situação de cada um dos direitos creditórios objeto da
amostra selecionada, a SIN constatou que o Bradesco não foi capaz de comprovar
que diligenciava para manter atualizada e em perfeita ordem a documentação dos
direitos creditórios integrantes da carteira do FIDC. Pelo contrário, tais direitos
creditórios não teriam sido apresentados, tendo o Custodiante entregue
documentos distintos e, na maioria das vezes, sem comprovada relação com os
documentos solicitados, isto é, apresentou notas promissórias e instrumentos
particulares diversos (de confissão de dívida, de cessão, de constituição de
alienação fiduciária de imóvel em garantia, dentre outros), sem qualquer referência
aos direitos creditórios cedidos ao Fundo e objeto da amostra selecionada pela
inspeção.

89.
Nesse sentido, concluiu a SIN que restou evidente a materialidade da
atuação irregular do Custodiante ao permitir que a guarda dos direitos creditórios
ficasse com os próprios cedentes, entre eles a Union National.

II.4.3. Do descumprimento do art. 38, inciso VI

90.
Dispunha o art. 38, inciso VI, da Instrução CVM no 356, de 2001 que:

“Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades:
(...)
VI – cobrar e receber, por conta e ordem de seus clientes, pagamentos, resgate de
títulos ou qualquer outra renda relativa aos títulos custodiados, depositando os
valores recebidos na conta de depósitos dos mesmos.”

91.
Ocorre que, segundo o Regulamento do FIDC Union8, a cobrança judicial e
extrajudicial dos direitos creditórios cabia à Union National, contratada como
Agente Cobrador pela Administradora, por conta e ordem do Fundo. Destacou a SIN
que esta obrigação da Union National restou evidenciada no “Contrato de Prestação
de Serviços de Cobrança de Direitos Creditórios”, celebrado em 23.5.2007 entre o
FIDC Union (representado pela Oliveira Trust) e a Union National, e que contou com
a participação do Bradesco como interveniente anuente (fls. 522/532).

92.
Questionado a respeito, o Bradesco defendeu que as contratações dos
prestadores de serviços que atuavam para desempenhar funções para o Fundo, tais
como cobrança e guarda de documentos, não implicava em descumprimento de
qualquer normativo da CVM, não se furtando o Custodiante às responsabilidades
estabelecidas pelo art. 38 da Instrução CVM no 356, de 2001. Nesse sentido,
afirmou que:

“Mantida a responsabilidade para o custodiante por todos os itens apontados no
artigo 38 da Instrução n.° 356/01, nada impede que haja contratação de terceiros
para ajudar-lhe na condução de suas atividades. Mais do que isso, nada exige que
tais terceiros contratados sejam instituições financeiras ou agentes autorizados pela

CVM, uma vez que os mesmos não exercem atividade privativa de instituição
financeira ou serviço regulado pela CVM.”

93.
Para a SIN, contudo, em linha com o parecer da PFE-CVM, o custodiante não
pode delegar atividades inerentes à custódia de fundos de investimento em direitos
creditórios a terceiro não autorizado, por força do disposto no art. 2o, inciso X, e
artigos 38 e 39, § 2o, da Instrução CVM no 356, de 2001. Nesse tocante, destaca
que o próprio “Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Qualificada e
Controladoria de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios” do FIDC Union,
celebrado em 23.5.2007 entre a Oliveira Trust e o Bradesco estabelece, em sua
Cláusula 2.2, alínea “g”, iv, que (fls. 558/592):

2.2. Caberá ao BRADESCO, na prestação de serviço de Custódia Qualificada, as
seguintes atividades:
(...)
g) Especificamente para os Direitos Creditórios:
(...)
iv. fazer a administração, cobrança e guarda de documentação relativamente ao (s)
Direitos Creditórios da carteira do (s) FUNDO(S);e,”

94.
Assim sendo, concluiu a SIN que restaria claro o descumprimento pelo
Bradesco do disposto no art. 38, inciso VI, da Instrução CVM n° 356, de 2001, ao
delegar a atividade de cobrança à Union National, que além de consultora de
crédito do FIDC Union era também, em evidente conflito de interesses, cedente de
direitos creditórios para a carteira do Fundo.

II.5. Fiscalização dos serviços do Custodiante

95.
Diante do descumprimento pelo Bradesco do disposto no art. 38, incisos III,
IV, V e VI, da Instrução CVM no 356, de 2001, a SIN concluiu ainda pelo
descumprimento pela Oliveira Trust do seu dever de fiscalizar os serviços prestados
pelo custodiante do Fundo, conforme previsto no art. 65, XV, da Instrução CVM no
409, de 2004, que assim dispõe:

“Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais
previstas nesta Instrução:
XV – fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo.”

96.
Salientou a SIN que o dever de fiscalização de terceiros contratados previsto
na Instrução CVM n° 409, de 2004 aplica-se aos administradores de fundos de
investimento em direitos creditórios em razão da expressa previsão do seu art.
119-A e em nada contraria as disposições da Instrução CVM no 356, de 2001,
sendo, inclusive, decorrência natural da possibilidade de contratação de serviços
específicos, conforme disposto no art. 39 da mesma Instrução CVM no 356, de
20019.

II.6. Diretor Responsável

97.
Segundo apurado, o diretor responsável pela administração do FIDC Union e
do FIDC AGRO à época dos fatos era o Sr. Mauro Sergio de Oliveira, indicado pela
Oliveira Trust nos termos da Instrução CVM n° 356, de 2001.

98.
No entender da área técnica, uma vez que as infrações cometidas são
decorrentes de atos de natureza institucional do administrador dos fundos de
investimento em direitos creditórios, o diretor responsável, por dever de ofício e
por suas inerentes atribuições na administração do fundo, participou e tinha
conhecimento das mesmas.

99.
Nesse sentido, destacou que o Colegiado, ao acompanhar o voto da
Diretora-Relatora Maria Helena Santana, na sessão de julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM n° RJ2005/8510, entendeu que o diretor
responsável é a “(...) pessoa que existe na regulamentação exatamente para
assegurar em nome da pessoa jurídica, que evidentemente não tem vontades, que
as normas aplicáveis sejam por ela respeitadas (...)”.
Reforçando tal
entendimento, transcreveu ainda trecho do voto do Diretor-Relator Otavio Yazbek
no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM n° RJ2010/912911, in
verbis:
“A lógica de se estabelecer focos de responsabilização – diretores responsáveis
por atividades específicas – é a de criar não apenas centros de imputação de
responsabilidades, de modo que estas não fiquem sempre diluídas na pessoa
jurídica, mas também a de, com isso, criar estímulos para a conduta diligente –
ou protetiva – dos administradores designados para aquelas funções.”

III - Da Responsabilização:

100.
Ante o exposto, a SIN propôs a responsabilização da Oliveira Trust DTVM
S.A., na qualidade de administradora do FIDC Union e do FIDC AGRO, e de seu
diretor responsável pela administração de fundos de investimento em direitos
creditórios, Mauro Sergio de Oliveira, por (a) por não manter atualizada e em
perfeita ordem a documentação relativa às operações de fundos de investimento
em direitos creditórios (infração ao art. 34, inciso I, “a”, da Instrução CVM n.o 356,
de 201); (b) por não aplicar corretamente os procedimentos estabelecidos na
Resolução CMN n.o 2.682, de 1999 para a classificação de risco dos direitos
creditórios constantes da carteira do FIDC AGRO (infração ao art. 44, parágrafo
único, da Instrução CVM n.o 356, de 2001); (c) por não observar as disposições
constantes do regulamento do FIDC Union (infração ao art. 65, XIII, da Instrução
CVM n.o 409, de 2004); e (d) por não fiscalizar os serviços prestados pelo
custodiante do FIDC Union (infração ao art. 65, XV da Instrução CVM n.o 409/04).

101.
Propôs ainda a responsabilização do Banco Bradesco S.A., na qualidade de
custodiante do FIDC UNION, pelo descumprimento do disposto no art. 38, incisos
III, IV, V e VI, da Instrução CVM no 356, de 2001.

IV - Da Manifestação da PFE-CVM:

102.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à
CVM (PFE-CVM) entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos
6o e 11 da Deliberação CVM no 538, de 2008 (fls. 601-609)12.

V - Da Proposta de Termo de Compromisso:

103.
Originalmente, a Oliveira Trust e seu diretor apresentaram proposta de
termo de compromisso em que se comprometiam a pagar à CVM o valor total de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), na proporção de R$300.000,00 (trezentos mil
reais) e de R$200.000,00 (duzentos mil reais), respectivamente.

104.
Por ocasião da análise dos aspectos legais da proposta, a Procuradoria
Federal Especializada junto à CVM opinou no sentido de que haveria óbice jurídico à
celebração do ajuste, tendo em vista que não haveria nos autos comprovação de
que a prática da conduta ilícita prevista no art. 34, I, da Instrução CVM no 356, de
2001 havia cessado.

105.
Após a anexação de novas informações e documentos pelos proponentes, e
segundo análise da área técnica da CVM, restaria demonstrada a correção das
irregularidades e, consequentemente, superado o óbice legal apontado pela
Procuradoria. Não obstante, o Comitê de Termo de Compromisso entendeu que não
se afigurava conveniente nem oportuna a celebração do termo de compromisso,
considerando as características e a gravidade das acusações imputadas aos
proponentes, bem como o efeito paradigmático junto aos participantes do mercado
de valores mobiliários para fins de inibir a prática de condutas assemelhadas.

106.
Em reunião de 04.11.2014, o Colegiado acompanhou o parecer do Comitê e
decidiu pela rejeição da proposta apresentada (Ata às fls. 1.230/1.231).

107.
Em 26.12.14, no intuito de adequar os valores propostos à gravidade das
acusações, em linha com o parecer do Comitê, os proponentes apresentaram nova
proposta de termo de compromisso, em que se comprometiam a pagar à CVM o
valor total de R$2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), na
proporção de R$1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) para a Oliveira Trust e
de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para o Sr. Mauro Sergio de
Oliveira (fls. 1.234/1.236). Assim, solicitaram a reconsideração da decisão do
Colegiado proferida em 04.11.04 e a aceitação de sua proposta de termo de
compromisso, considerando os novos montantes oferecidos.

108.
Em reunião realizada em 03.2.2015, o Colegiado rejeitou a nova proposta de
Termo de Compromisso, por entender que sua aceitação afigurava-se
inconveniente e inoportuna diante das características que permeiam o caso, tal qual
o volume financeiro envolvido, o contexto em que se verificaram as infrações
imputadas e a especial gravidade das condutas consideradas ilícitas (Ata às fls.
1.242/1.243).

VI – Das Defesas:

VI.1. Da defesa da Oliveira Trust e Mauro Sergio de Oliveira

109.
Devidamente intimados, os acusados Oliveira Trust e Mauro Sergio de
Oliveira apresentaram tempestivamente defesa conjunta (fls.956-987), cujos
termos seguem abaixo sintetizados.

110.
Preliminarmente, o acusado Mauro Sergio de Oliveira alega a ausência dos
“indispensáveis pressupostos fáticos e jurídicos” a respaldar a Acusação.
Primeiramente, porque não haveria no Termo de Acusação a necessária
individualização de sua conduta e responsabilidade, mas apenas uma única menção
a ele em sua parte final. Defende que estaria sendo acusado única e
exclusivamente por ter exercido o cargo de diretor responsável pela administração
do FIDC Union, não tendo sido comprovado o seu conhecimento prévio ou qualquer
participação nas alegadas irregularidades. Acresce que, segundo orientação de
nossos Tribunais, “é inconcebível que a denúncia não relacione a ação ou omissão
praticada, o nexo de causalidade com o resultado danoso ou qualquer outro
elemento indiciário de sua culpabilidade.”. Deste modo, conclui que não há dúvidas
quanto à absoluta inépcia da peça acusatória, que não logrou comprovar as
irregularidades que teriam sido por ele efetiva e individualmente perpetradas.

111.
Mauro Sergio de Oliveira argui que é inaceitável no processo administrativo
sancionador a apenação de diretor de instituição financeira ou de companhia aberta
“baseado na responsabilidade objetiva, mesmo quando a infração depender de ato
de seu subordinado ou, ainda, dentro da sua área específica de atuação.”, razão
pela qual não cabe cogitar-se de sua eventual punição.

112.
No mais, os acusados apresentam histórico da constituição do FIDC Union e
o contexto em que a Oliveira Trust foi contratada, ressaltando que, de acordo com
os seus registros, até a substituição da administradora ocorrida em 12.9.2011, o
Fundo já havia amortizado mais da metade do montante investido aos cotistas
seniores e estava em processo de receber o dobro da quantia que precisava
amortizar a estes cotistas13.

113.
No que se refere à acusação de não manter atualizada e em perfeita ordem
a documentação relativa às operações de fundos de investimento em direitos
creditórios (art. 34, inciso I, “a”, da Instrução CVM n.o 356, de 2001), os acusados
arguem que “A relação pormenorizada de todos os contratos de aquisição de
direitos creditórios, na forma como solicitada pela CVM, era diferente da existente,
fora do padrão usual, motivo pelo qual precisou ser refeita, tanto pelo custodiante,
como pela Oliveira Trust, para que fossem inseridos dados dispostos em outros
arquivos, conforme comprovam as correspondências encaminhadas a CVM em
17.01.2011 e 11.02.2011. Daí a sucessão de pedidos de prorrogação dos prazos
para apresentar tão extensa, atípica e detalhada documentação.”. Defendem ainda
que as funções de instituição administradora e agente de custódia são distintas,
não podendo a Oliveira Trust ser responsável por praticar os atos que eram de
competência do Bradesco.

114.
No mais, argumentam que sobre a matéria a Oliveira Trust já teve sua
conduta analisada pela CVM, que lhe aplicou multa cominatória no valor de R$9 mil,
de sorte que no presente processo sancionador tal conduta estaria novamente
sendo submetida a julgamento, caracterizando dupla apenação, em violação ao
regime jurídico do non bis in idem. No caso concreto, segundo os acusados,
estariam presentes os três pressupostos básicos para a caracterização de bis in
idem, a saber: a imputação ao mesmo sujeito passivo (a Oliveira Trust), em
distintos procedimentos administrativos (Processo CVM no RJ2011/4809 e PAS CVM
no RJ2013/5456) instaurados pelo mesmo ente (a CVM), do cometimento das
“exatas mesmas faltas” (ausência de manutenção atualizada e em perfeita ordem
da documentação sobre as operações realizadas pelos Fundos). Deste modo,
defendem a impossibilidade jurídica de os acusados responderem novamente pela
mesma conduta (descumprimento do art. 34, I, “a” da Instrução CVM no 356, de
2001).

115.
No que se refere à acusação de não aplicar corretamente os procedimentos
estabelecidos na Resolução CMN n.o 2.682, de 1999 para a classificação de risco
dos direitos creditórios integrantes da carteira dos fundos (infração ao art. 44,
parágrafo único da Instrução CVM n.o 356, de 2001), os acusados reiteram que,
até que o entendimento da CVM sobre a correta aplicação da Resolução fosse
tornado público por meio do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/SNC/ No003/2009, não
havia como a Oliveira Trust deduzir qual era a interpretação que deveria ser dada
às normas existentes quanto à constituição de provisão para direitos creditórios de
liquidação duvidosa, haja vista que a prática de mercado inclinava-se para a
interpretação aplicada pela Oliveira Trust à época, ou seja, que a metodologia
prevista na norma somente seria aplicada quando constatado o atraso no
pagamento do direito creditório.

116.
No entender dos acusados, a CVM divulgou o citado Ofício-Circular no
exercício de seu atuar preventivamente, nos termos do art. 13 da Lei no 6.385, de
1976, com o objetivo de orientar a atuação das instituições administradoras de
FIDC’s, após constatar que tais instituições estavam adotando determinado
procedimento para a constituição de provisão sobre devedores duvidosos, o qual
não era considerado adequado pela Autarquia. A seu ver, portanto, não é
concebível que os acusados venham a ser responsabilizados em virtude de adotar a
metodologia que era utilizada pela maioria dos agentes do mercado, tendo eles
agido de boa-fé.

117.
Defendem que apenas a inobservância da interpretação da CVM conduziria à
instauração de processo administrativo sancionador, o que não ocorreu no caso,
posto que, assim que tomaram conhecimento dessa interpretação, por meio do
Ofício-Circular, a Oliveira Trust tomou as medidas cabíveis para atender à
orientação da Autarquia, convocando a reunião de 05.11.2009 e, ato contínuo,
alterando a sua metodologia de provisionamento para devedores duvidosos.

118.
Os acusados alegam também que a Acusação equivoca-se ao afirmar que o
percentual de provisão de devedores duvidosos do FIDC AGRO dobrou (de 23,73%,
em 30.6.2009, para 58,59%, em 31.12.2009) após a adoção pelo administrador da

interpretação da CVM, uma vez que, na realidade, de junho a dezembro houve um
crescimento gradual desta provisão, conforme a tabela abaixo:

Período

Percentual
Jun/09
23,73%
Jul/09
26,13%
Ago/09
30,91%
Set/09
39,20%
Out/09
50%
Nov/09
62,88%
Dez/09
58,59%

119.
Registram, ademais, a inexistência de qualquer reclamação por parte dos
cotistas do FIDC AGRO14, bem como que as suas demonstrações financeiras foram
submetidas à análise da instituição de auditoria independente, que as aprovou sem
qualquer ressalva.

120.
Quanto à acusação de não observar as disposições constantes do
regulamento do FIDC Union (infração ao art. 65, XIII da Instrução CVM n.o 409, de
2004), os acusados igualmente defendem que não deve prosperar. Isso porque não
se pode dizer que a extensão de prazo de pagamento dos direitos creditórios ou a
sua renegociação seriam prejudiciais ao FIDC Union, ao contrário, este foi o meio
que o Agente Cobrador encontrou para garantir algum recebimento ao Fundo,
atribuição esta “essencial e inerente a própria atividade de agente cobrador dos
créditos.”. Observam que as renegociações eram plenamente permitidas pelo
regulamento do Fundo e prospectos, documentos estes aos quais os contratos de
cessão seriam diretamente vinculados.

121.
Argumentam que não houve qualquer violação à “cláusula padrão” dos
Contatos de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios, na medida em que o
objetivo da mencionada cláusula era “descrever a forma de redação dos contratos,
para que os depósitos ‘que fossem realizados em moeda corrente nacional’, sempre
fossem destinados à conta corrente do credor.”, e não “mitigar o risco de crédito na
aquisição”, como afirma a Acusação. Para mitigar o risco de crédito, prosseguem os
acusados, seria preciso observar os critérios de elegibilidade previstos no capítulo 5
do Regulamento. Assim, tal cláusula não implicaria em vedação à renegociação de
direitos creditórios ou à aquisição de créditos sem liquidação financeira. Inclusive, a
possibilidade de operações sem liquidação financeira poderia ser verificada no
Prospecto de Distribuição Pública de Cota Sênior da 4a Série do FIDC Union, de
04.10.2007, que previa a integralização de cotas subordinadas por meio de cessão
de créditos15.

122.
Quanto ao conflito de interesses decorrente do fato de a Union National ser
ao mesmo tempo consultora de crédito do FIDC Union e factoring, os acusados
arguem que tal conflito “foi descrito no Capítulo 10, item 10, alínea “m”, do
Regulamento do Fundo Union, em negrito e grifado, a pedido da CVM, nos termos
do Ofício/CVM/SRE/GER-1/no 660/2006” e que, também a pedido da CVM, por
meio do Ofício/CVM/SRE/GER-1/no 1200/2006, constou a mesma informação, com

o devido destaque, no Prospecto da oferta pública de distribuição de cotas de
emissão do Fundo, de sorte que todos os investidores tinham pleno conhecimento
de tal conflito.

123.
Finalmente, no que se refere à acusação de não fiscalizar os serviços
prestados pelo custodiante ao Fundo (infração ao art. 65, XV da Instrução CVM n.o
409, de 2004), os acusados primeiramente defendem que a Acusação não esclarece
sobre qual conduta do custodiante deveria recair a fiscalização da Oliveira Trust,
tendo apenas afirmado que o Bradesco descumpriu o art. 38, incisos III a VI, da
Instrução CVM no 356, de 2001, por, supostamente, ter delegado algumas de suas
funções. No mais, afirmam que a fiscalização dos serviços prestados pelo
custodiante observou o cumprimento dos deveres legais e contratuais estabelecidos
entre as partes, no limite de suas responsabilidades.

VI.2. Da defesa do Bradesco

124.
Devidamente intimado, o Bradesco apresentou tempestivamente sua defesa
(fls.1.093-1.144), alertando, de início, que sua contratação se deu em substituição
ao antigo custodiante, Banco Itaú S.A., por ordem expressa e exclusiva da
Assembleia Geral de Cotistas do FIDC Union realizada em 08.05.07, tendo iniciado
suas atividades em 23.5.2007.

125.
Observa que, a partir do momento em que assumiu a custódia do Fundo,
conduziu-se “de acordo com as regras editadas pela CVM e com o regulamento e
prospectos do FIDC Union, aprovados por essa Autarquia.”, de sorte que “não deve
nem pode a CVM, deixar-se levar pelos falsos reclamos de investidores altamente
qualificados, nacionais e internacionais, que optaram por um investimento de alto
risco — e que durante muito tempo ganharam muito dinheiro com isso — renegar
as regras que ela mesma criou e aprovou por meio da Instrução CVM 356 e da
aprovação de todas as versões do Regulamento do FIDC UNION e de cada um dos
seus 7 prospectos (...)”.

126.
Defende o Bradesco que a circunstância de que a guarda física dos títulos e
dos documentos comprobatórios de seu lastro ficaria a cargo da Union National
(atual Global Capital S.A.) estava prevista nos prospectos do Fundo e estabelecida
na cláusula sete do “Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria de Análise e
Seleção de Direitos Creditórios”, celebrado em 22.2.2006 entre o FIDC Union e a
Union National, na qualidade de consultor de crédito, bem como que estava
explicitada em cada um dos sete prospectos do Fundo a definição de que a
cobrança judicial e extrajudicial de direitos creditórios inadimplidos seria realizada
também pela Union National. Assim sendo, o acusado argumenta que tais
disposições ora atacadas pela Acusação foram “longamente examinadas e
aprovadas pela CVM.” (grifos originais).

127.
Nesse sentido, destaca que a CVM, ao conceder o registro de funcionamento
para o FIDC Union e para as três ofertas de cotas no âmbito da 1a, 2a e 3a séries,
exercitou o seu poder de polícia, atestando que após a sua análise a estrutura do
Fundo atendia a todas as exigências legais e regulamentares aplicáveis.

128.
Ademais, ressalta que assumiu sua posição de custodiante após a
constituição do FIDC Union16, respeitando a sua estrutura, que não foi por ele
criada, com a definição do papel a ser desempenhado pelos diversos prestadores de
serviços, dentre os quais a Union National como “Agente Cobrador” e “Prestador de
Serviços de Custódia Física dos Documentos Comprobatórios”.

129.
Segundo o Bradesco, além de atuar como Consultor de Crédito, a Union
National também figurou como uma das principais cedentes de direitos creditórios
para o FIDC Union, situação esta que estaria devidamente explicitada no
Regulamento do Fundo, sendo, portanto, de conhecimento da CVM e também dos
cotistas.

130.
Enfatiza que, na qualidade de Consultor de Crédito, a Union National atuou:
(i) na seleção de novos cedentes aptos a ceder direitos creditórios elegíveis ao
Fundo; e (ii) na análise e seleção de direitos creditórios, pela verificação das
garantias reais e fidejussórias, bem como na implementação da política de
concessão de crédito17. Destaca que essa responsabilidade pela seleção dos direitos
creditórios a serem adquiridos pelo Fundo cabia exclusivamente à Union National,
de forma que não poderia ser atribuída ao Bradesco, conforme a cláusula dois, item
II, do Contrato de Consultoria18.

131.
Já na qualidade de Agente Cobrador19, a Union National seria responsável
pela realização da cobrança, judicial e extrajudicial, dos direitos creditórios
inadimplidos e dos provisionados20, obrigação cujo cumprimento era controlado
exclusivamente pela Administradora nos termos do Regulamento do Fundo (item III
do Capítulo 6)21. Observa que tal função era exercida pela Union National desde a
constituição do Fundo e que fora aprovada pela CVM, uma vez que prevista no
Prospecto de cada uma das séries emitidas pelo FIDC Union. Segundo ele, o
Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança de Direitos Creditórios celebrado
em 23.5.2007 entre o Fundo (representado pela Administradora) e a Union
National, tendo o Bradesco como interveniente anuente, em nada alterou a
estrutura originalmente idealizada para o Fundo.

132.
O Bradesco ressalta ainda que a contratação de terceiros para exercer a
atividade de cobrança dos direitos creditórios inadimplidos era e continuaria até
hoje a ser uma prática de mercado amplamente utilizada22, não sendo tal
contratação vedada pelas disposições da Instrução CVM no 356, de 2001 então
vigentes, tanto que a CVM entendeu por bem introduzir expressamente na norma a
figura do “agente de cobrança”, nos termos da Instrução CVM no 531, de 2013.

133.
Deste modo, defende que não houve qualquer infração ao disposto no art.
38, inciso VI da Instrução CVM no 356, de 2001, tendo o Colegiado da CVM
inclusive já se manifestado no sentido de permitir a terceirização dos serviços de
cobrança no âmbito dos Processos CVM no RJ2012/1292523 e no RJ2011/1271224,
entendimento esse também manifestado pela Associação Nacional dos Participantes
em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Multicedentes e Multissacados

(ANFIDC) ao tecer comentários25 acerca do Edital de Audiência Pública SDM no
05/12, que resultou na Instrução CVM no 531, de 2013.

134.
No mais, entende que não competia ao acusado efetuar juízo de valor acerca
do alegado conflito de interesses para o FIDC Union pelo fato de a Union National
realizar a cobrança dos direitos creditórios inadimplidos. Reitera que a estrutura do
fundo foi construída de acordo com as regras vigentes à época e aprovada pela
CVM em cada um dos registros concedidos, havendo no regulamento e prospectos
citação expressa dos riscos existentes, inclusive o de conflito de interesses.

135.
Esclarece que, na qualidade de custodiante, nunca teve qualquer
participação nas renegociações de dívidas do Fundo com seus respectivos cedentes
e sacados, sendo as mesmas admitidas e conduzidas pela Union National no
exercício de suas funções de Agente Cobrador, e que, apesar de gerarem o
alongamento da dívida, eram permitidas pela regulamentação e legislação vigentes
e realizadas com a ciência dos cotistas do FIDC Union, da Administradora e da
própria CVM. A ele, prossegue o acusado, caberia apenas seguir as instruções da
Administradora e da Union National com relação à baixa e registro de novos direitos
creditórios no âmbito dessas renegociações, desde que observados os critérios do
Regulamento, do Contrato de Custódia e do Contrato de Cobrança, não tendo o
Bradesco liquidado ou registrado qualquer direito creditório da carteira do Fundo
sem atender a esses critérios. No mais, destaca que “todos os termos de cessão
foram assinados pela Administradora e se fizeram acompanhar pelo recibo de
quitação, também assinado pelos respectivos cedentes.”

136.
Especificamente quanto à amostra de 10 (dez) operações do FIDC Union
que, segundo a área técnica da CVM, evidenciou a aquisição pelo Fundo de direitos
creditórios sem a realização da liquidação financeira, em infração ao art. 38, inciso
III da Instrução CVM no 356, de 2001, o Bradesco inicialmente reiterou os
esclarecimentos que já teriam sido prestados à CVM pela Union National, com
relação às renegociações realizadas em cada uma dessas operações. Após, concluiu
que a ausência de liquidação financeira decorreu dessas renegociações promovidas
pela Union National junto aos cedentes do Fundo, reiterando que tais renegociações
eram expressa e inquestionavelmente permitidas pelo Regulamento e pelo Contrato
de Cobrança. Nesse sentido, afirma que agiu diligentemente, de acordo com o
Regulamento, o Contrato de Cobrança, o Contrato de Custódia e o devido respaldo
documental que lhe foi apresentado pela Union National (na qualidade de Agente
Cobrador), realizando, na sua função de custodiante, a conciliação dos arquivos e
verificação dos critérios de elegibilidade dos direitos creditórios relativos às
operações em tela26.

137.
Segundo o acusado, cabia-lhe, na qualidade de custodiante, “receber os
arquivos que evidenciassem os registros de cessões e baixas de direitos creditórios,
realizar a conciliação de tais direitos creditórios e, caso nessa conciliação fosse
apurado crédito ou débito em benefício ou contra os respectivos cedentes do FIDC
Union, realizar as liquidações financeiras pertinentes. Ao Defendente cabia realizar
tais liquidações apenas e tão-somente com base nos documentos que lhe fossem
apurados pela Global Capital e pela Administradora.”27 (fls. 1.120-1.121). Conclui,

assim, que em alguns casos as renegociações levadas a cabo pelo Agente Cobrador
não resultaram na necessidade de nenhuma liquidação financeira pelo FIDC Union,
sendo absurdo exigir do Bradesco essa liquidação, conforme pretendido pela
Acusação.

138.
Observa, portanto, que não lhe cabia emitir qualquer juízo de valor acerca
das negociações e renegociações realizadas pelo Agente Cobrador, haja vista que
as transações estavam de acordo com a estrutura e com os contratos que
disciplinavam a prestação de serviços ao Fundo. Tal decisão, ressalta o acusado,
competia puramente a Union National28.

139.
Sobre a matéria, o Bradesco releva ainda a “natureza intrínsica de
operações de renegociação de dívidas inadimplidas às atividades dos fundos de
investimento em direitos creditórios”, afirmando ser normal que direitos creditórios
que estejam inadimplidos sejam objeto de renegociação. Defende ser normal
ocorrer repactuações em tais negociações, ainda que resultem no alongamento do
perfil das dívidas representadas por esses direitos, bem como confissões de dívidas,
não havendo qualquer impedimento aos fundos de fazê-las com o intuito de elevar
os níveis de adimplência da sua carteira de direitos creditórios.

140.
Para o Bradesco, afigura-se absolutamente equivocada a acusação contra
ele formulada, com base em cessões de crédito sem liquidação financeira, bem
como que referidas liquidações financeiras deveriam ser realizadas somente por
meio das contas indicadas no respectivo Contrato de Cessão, considerando que a
disposição contida no art. 38, III, da Instrução CVM no 356, de 2001 não pode ser
lida “de forma a cercear a capacidade dos fundos de investimento em direitos
creditórios renegociarem e buscarem o pagamento de direitos creditórios
inadimplidos”, sob pena de “negar a proteção do interesse os investidores desses
fundos, o que certamente não é o intuito da regulamentação.” (fl. 1.126).

141.
Segundo o Bradesco, há que se considerar também que aproximadamente
menos de 2% do total de direitos creditórios cedidos ao FIDC Union não foram
liquidados29 e que, da amostra selecionada pela CVM de 32 direitos creditórios,
foram constatadas divergências em apenas 21, divergências estas devidamente
esclarecidas pelo custodiante, que destacou que todos esses 21 direitos creditórios
eram objeto de renegociações conduzidas pelo Agente Cobrador do fundo, o qual
também era o fiel depositário dos mesmos. A seu ver, a CVM não considerou as
documentações por ele entregue e que suportavam as renegociações efetuadas
pelo Agente Cobrador.

142.
Acresce que mesmo que se considerasse irregular todos os 21 documentos
representativos de direitos creditórios, esses representariam 0,021601% do total
de direitos creditórios registrados pelo Bradesco durante o período em que atuou
como custodiante do fundo, sendo, portanto, imaterial para fins do descumprimento
do disposto no art. 38, inciso V, da Instrução CVM no 356, de 2001. Além disso,
argumenta que a própria CVM, ao fiscalizar a atuação do custodiante com relação à
verificação do lastro dos direitos creditórios, não constatou qualquer irregularidade,

representando, por consequência, a ausência de irregularidades na guarda dos
documentos relativos aos direitos creditórios.

143.
Quanto à acusação de infração ao art. 38, inciso IV, da Instrução CVM no
356, de 2001, o acusado defende que a terceirização da atividade relacionada à
guarda de documentação relativa aos direitos creditórios igualmente era uma
prática de mercado amplamente utilizada, não sendo tal contratação vedada pelas
disposições da Instrução CVM no 356, de 2001 então vigentes, tendo a própria CVM
reconhecido a possibilidade da atuação de fiéis depositários nas estruturas de
FIDCs, conforme o trecho abaixo transcrito do Edital de Audiência Pública SDM no
05/2012, que resultou na Instrução CVM no 531, de 2013:

“Um mapeamento realizado pela Autarquia numa amostra de FIDC de
custodiantes e administradores diversos revelou que várias características
utilizadas pela indústria são ora alocadas como critérios de elegibilidade,
portanto sujeitas a validação pelo custodiante, ora designadas como condições de
cessão, sob a responsabilidade de outros participantes da indústria como
administrador, consultor, cedente, fiel depositário e agente de cobrança, mas
sobre as quais há menos transparência e controle.” (grifos do acusado)

144.
Defende, portanto, que após a revisão normativa a CVM confirmou a
necessidade e importância da possibilidade de terceirização da guarda de
documentos comprobatórios dos direitos creditórios, tendo apenas inserido certas
exigências, as quais não cabia ao acusado observar, visto que inexistentes à época.
No mais, chama a atenção para o fato de que o parecer exarado pela PFE-CVM, que
concluiu pela impossibilidade de delegação desse serviço, ocorreu somente 10 anos
após a edição da Instrução CVM no 356, de 2001. Além disso, reitera que o fato de
que a função de guarda desses documentos seria realizada por terceiros não era
desconhecida da CVM e dos investidores, posto que expressamente previsto no
Capítulo Dezessete, item “f”, subitem (ii) do Regulamento do FIDC Union e seu
Anexo I30.

145.
Adicionalmente, enfatizou o Bradesco que, de modo a verificar o trabalho
feito pela Union National, realizou auditoria periódica, por amostragem, nos direitos
creditórios adquiridos pelo Fundo para checar a regularidade dos documentos
comprobatórios de tais direitos creditórios, em conformidade com o item II, inciso
III, do art. 8o do Regulamento e com as disposições da Instrução CVM no 356, de
2001 então vigentes, cujo resultado teria sido enviado à Administradora para
encaminhamento à CVM e também disponibilizado aos cotistas (inciso 4o do citado
art. 8o).

146.
Finalmente, o Bradesco argui que a CVM se contradiz ao manifestar
pretensão punitiva em razão de execução de negócio que teria seguido regras e
estruturas que ela mesma aprovou31. Nesse sentido, requer o arquivamento do
processo, por entender inconcebível que seja punido por atuar segundo regras que
ele não criou e que foram aprovadas pela CVM.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2015.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
Diretor-Relator
-------------------------------
1 “Art. 34. Incluem-se entre as obrigações da instituição administradora:
I – manter atualizados e em perfeita ordem:
a) a documentação relativa às operações do fundo;”
2Art. 2o A classificação da operação no nível de risco correspondente é de responsabilidade
da instituição detentora do crédito e deve ser efetuada com base em critérios consistentes e
verificáveis, amparada por informações internas e externas, contemplando, pelo menos, os
seguintes aspectos:
I - em relação ao devedor e seus garantidores:
a) situação econômico-financeira;
b) grau de endividamento;
c) capacidade de geração de resultados;
d) fluxo de caixa;
e) administração e qualidade de controles;
f) pontualidade e atrasos nos pagamentos;
g) contingências;
h) setor de atividade econômica;
i) limite de crédito;
II - em relação à operação:
a) natureza e finalidade da transação;
b) características das garantias, particularmente quanto à suficiência e liquidez;
c) valor.
Parágrafo único. A classificação das operações de crédito de titularidade de pessoas físicas
deve levar em conta, também, as situações de renda e de patrimônio bem como outras
informações cadastrais do devedor.”
3“Art. 4o A classificação da operação nos níveis de risco de que trata o art. 1o deve ser
revista, no mínimo:
I - mensalmente, por ocasião dos balancetes e balanços, em função de atraso verificado no
pagamento de parcela de principal ou de encargos, devendo ser observado o que segue:
a) atraso entre 15 e 30 dias: risco nível B, no mínimo;
b) atraso entre 31 e 60 dias: risco nível C, no mínimo;
c) atraso entre 61 e 90 dias: risco nível D, no mínimo;
d) atraso entre 91 e 120 dias: risco nível E, no mínimo;
e) atraso entre 121 e 150 dias: risco nível F, no mínimo;
f) atraso entre 151 e 180 dias: risco nível G, no mínimo;
g) atraso superior a 180 dias: risco nível H;
II - com base nos critérios estabelecidos nos arts. 2o e 3o:
a) a cada seis meses, para operações de um mesmo cliente ou grupo econômico cujo
montante seja superior a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido ajustado;
b) uma vez a cada doze meses, em todas as situações, exceto na hipótese prevista no art.
5o.
Parágrafo 1o Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses admite-se a
contagem em dobro dos prazos previstos no inciso I.
Parágrafo 2o O não atendimento ao disposto neste artigo implica a reclassificação das
operações do devedor para o risco nível H, independentemente de outras medidas de
natureza administrativa.”
4 A atuação do auditor independente ensejou a instauração do PAS CVM no RJ2013/9762.

5 A SIN destaca que a própria consultora de crédito, em declaração às fls. 342/352,
reforçaria tal conflito de interesses, ao admitir a liquidação dos débitos no Fundo como
Cedente por meio de “operação com a Union National como factoring em sua carteira própria
[...]”.
6 Art. 119-A. Esta Instrução aplica-se a todo e qualquer fundo de investimento registrado
junto à CVM, no que não contrariar as disposições das normas específicas aplicáveis a estes
fundos.
7 MEMO/PFE-CVM/GJU-1/no 129/2011 (fls. 555/557).
8 Capítulo Seis, item III, e seu Anexo I (às fls. 395-482).
9 Esclareceu ainda a área técnica que o rol do art. 34 da Instrução CVM n° 356/01 é
meramente exemplificativo, como indica a própria redação do dispositivo.
10 Julgado em 04/04/2007.
11 Julgado em 09/08/2011. O Colegiado acompanhou o voto do Diretor-Relator.
12 MEMO No 62/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.
13Afirmaram que, até a substituição da Oliveira Trust, os cotistas seniores haviam investido
R$651.575.000,00 e recebido, a título de amortização, R$336.648.231,93, restando
R$314.926.768,07. Acrescem que, de acordo com o Informe Mensal do Fundo de 31.08.11
(mês calendário imediatamente anterior à sua substituição), havia no caixa do Fundo
R$9.886.597,35 e ainda estariam em cobrança geral direitos creditórios no valor de
R$620.455.326,42.
14 Acrescem que os cotistas puderam optar pela liquidação do fundo em pelo menos três
oportunidades, nos termos das atas das Assembleias Gerais de Cotistas de 30.07, 28.09 e
27.12.10), mas preferiram continuar com os seus investimentos.
15 “As Quotas Subordinadas poderão ser integralizadas em moeda corrente nacional ou por
meio da cessão de Direitos Creditórios Elegíveis ao Fundo.”
16 Em 23.05.07, após, inclusive, a aprovação pela CVM das três primeiras ofertas de cotas no
âmbito da 1a, 2a e 3a séries do Fundo.
17 O item 34 da defesa relaciona algumas atividades conduzidas pela Union National, de
acordo com as disposições do Contrato de Consultoria.
18“A escolha e seleção dos Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo é de total
responsabilidade do Consultor de Crédito, que observará os parâmetros estabelecidos
no Regulamento e nos Contratos de Cessão, não podendo a Administradora, o
Custodiante [...] responder, em nenhuma hipótese, pela seleção e/ou pela boa
ordem dos critérios de escolha dos Direitos Creditórios e de suas eventuais garantias,
ou por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos pelos Quotistas.” (grifos do acusado).
19 Ressalta a relevância do papel exercido pela Union National pelo fato desta ter passado a
exercer a função de Agente Cobrador Secundário mesmo após a designação de novo Agente
Cobrador, nos termos da assembleia de 13.09.10.
20 Os itens 38 e 39 da defesa relacionam as atividades conduzidas pela Union National, de
acordo com as disposições do Contrato de Cobrança.
21 “o cumprimento das obrigações do Agente Cobrador, nos termos deste Regulamento e do
Contrato de Cessão, será controlado exclusivamente pela Administradora, por conta e ordem
do Fundo.”.
22 Com base nas informações disponíveis no site da CVM, o acusado estima que, no ano de
2007, ao menos 40 FIDCs, de um total de 65, cujas ofertas públicas de cotas foram
analisadas e aprovadas pela CVM e, posteriormente ofertados no mercado, utilizavam
estrutura semelhante a do FIDC UNION que é contestada pela Acusação. No item 50 da
defesa, o acusado ainda relaciona alguns FIDCs que utilizariam dessa mesma estrutura.
23 “Quanto à cobrança dos direitos creditórios inadimplidos, entendemos, também, que se
justifica a terceirização para o cedente, sem que o custodiante se exima de suas
responsabilidades. Essa terceirização parece trazer benefícios para os cotistas, uma vez que
todo o conhecimento da operação e relacionamento com o ente consignante é feito pelo
cedente, facilitando a operacionalização da cobrança dos direitos creditórios vencidos e não

pagos” (grifos do acusado) (Relator: Superintendência de Relações com Investidores
Institucionais – SIN. Ata da Reunião do Colegiado de 08.01.2013).
24 “A Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN constatou que o
Regulamento do Fundo prevê que o custodiante pode contratar o cedente para efetuar (i) a
cobrança bancária dos direitos creditórios; [...] e manifestou-se favorável” (grifo do
acusado) (Relator: Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN. Ata
da Reunião do Colegiado de 02.05.2012).
25 “[...] estabelecidos os critérios para que os custodiantes possam verificar o devido
cumprimento, pelos prestadores de serviços contratados, de suas obrigações, não deveria
haver óbice à possibilidade de contratação de outras instituições financeiras para realizar a
liquidação física e financeira, bem como a cobrança e recebimento dos direitos creditórios
cedidos ao FIDC.
Em seu entendimento, esta já é uma prática recorrente e não gera riscos adicionais [...]”
(grifos do acusado) (Relatório de Análise Audiência Pública SDM no 05/2012 – Processo CVM
no RJ2009/7807, publicado em 06.02.2013, p. 28).
26 Na “Operação 1”, por exemplo, afirma que, em razão de sua “zelosa e diligente atuação”,
verificou que 3 dos direitos creditórios objeto do Termo de Cessão já haviam sido pagos
pelos seus respectivos sacados diretamente para a cedente (que era a Union National), de
forma que tal valor foi descontado daquele pago pelo Fundo à cedente, evitando-se, assim,
claro prejuízo aos seus cotistas.
27 Tal sistemática é evidenciada pelo acusado ao dispor sobre cada uma das 10 operações da
amostra selecionada pela área técnica da CVM.
28 O Bradesco observou ainda que, em alguns casos, os direitos creditórios foram objeto de
renegociação em acordo extrajudicial aceito pelos cotistas do FIDC UNION reunidos em
assembleia geral (“Operação 9” e “Operação 10”).
29 Isto é, 2 mil direitos creditórios do universo de 100 mil.
30 Capítulo Dezessete, item “f”, subitem (ii):
“1. Sem prejuízo dos demais deveres e obrigações definidos na Instrução CVM e no Contrato
de Custódia, o Custodiante, diretamente ou por meio de seus Agentes, será responsável
pelas seguintes atividades:
[...]
f) receber e fazer a guarda e custódia física ou escritural dos documentos abaixo
relacionados, diretamente ou por meio de seus Agentes, mantendo em arquivo físico ou
eletrônico a documentação negocial e fiscal
[...], conforme o caso:
(ii) Documentos Comprobatórios referentes aos Direitos Creditórios integrantes da carteira
do Fundo que lhe tenham sido encaminhados pelos Cedentes ou por seus Agentes;” (grifos
do acusado)
Anexo I:
“ ‘Agentes’ significa quaisquer acionistas, administradores, empregados, prestadores de
serviços, prepostos ou mandatários de qualquer Pessoa que tenham sido expressamente
autorizados a atuar em nome da referida Pessoa.” (grifos do acusado)
31 O acusado cita doutrina e jurisprudência que reconhecem a proibição do comportamento
contradiório, aplicável entre as relações entre a Administração Pública e os particulares.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/5456

Acusados:
Oliveira Trust DTVM S.A.
Mauro Sergio de Oliveira
Banco Bradesco S.A.

Assunto:
Não manter atualizada e em perfeita ordem a documentação relativa
às operações dos fundos (infração ao art. 34, inciso I, alínea “a”, da
Instrução CVM no 356, de 2001); não aplicar corretamente os
procedimentos estabelecidos na Resolução CMN no 2.682, de 1999
para a classificação de risco dos direitos creditórios integrantes da
carteira dos fundos (infração ao art. 44, parágrafo único, da
Instrução CVM no 356, de 2001); não observar as disposições
constantes do regulamento dos fundos (infração ao art. 65, inciso
XIII, da Instrução CVM no 409, de 2004); não fiscalizar os serviços
prestados pelo custodiante dos fundos (infração ao art. 65, inciso XV,
da Instrução CVM no 409, de 2004); irregularidades na prestação de
serviços de custódia aos fundos (infração ao art. 38, incisos III, IV, V
e VI, da Instrução CVM no 356, de 2001).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

Voto

1.
Trata-se de acusação formulada pela Superintendência de Relações com
Investidores Institucionais – SIN em face de Oliveira Trust DTVM S.A. (“Oliveira
Trust” ou “Administradora”), administradora dos fundos Union National FIDC
Financeiros e Mercantis (“FIDC Union”) e Eco Multi Commodities FIDC Financeiros
Agropecuários (“FIDC Agro”), do diretor responsável por sua administração, Mauro
Sergio de Oliveira, e do Banco Bradesco S.A (“Bradesco” ou “Custodiante”),
instituição custodiante dos Fundos.

2.
Diante dos fatos apurados, a acusação concluiu que a Oliveira Trust e seu
Diretor, Mauro Sergio de Oliveira, não cumpriram com várias de suas atribuições,
em infração aos seguintes dispositivos da Instrução CVM no 356, de 2001: (a)
artigo 34, inciso I, alínea “a”1, por não manter atualizada e em perfeita ordem a
documentação relativa às operações com direitos creditórios, e (b) artigo 44,
parágrafo único2, por não aplicar corretamente os procedimentos estabelecidos na
Resolução do CMN no 2.682, de 1999 para a classificação de risco dos direitos
creditórios integrantes da carteira do FIDC Agro.

3.
A Oliveira Trust e Mauro Sergio teriam infringido, também, os seguintes
dispositivos do artigo 65, da Instrução CVM no 409, de 20043: (a) inciso XIII, por
não observar as disposições constantes do Regulamento do FIDC Union, e (b) inciso
XV por não fiscalizar os serviços prestados pelo Custodiante.

4.
Quanto ao Bradesco, por sua vez, a acusação apontou a inobservância de
seus deveres de custodiante, em infração aos seguintes incisos do art. 38 da
Instrução CVM no 356, de 20154: (a) inciso III, por permitir a liquidação de direitos
creditórios por compensação parcial ou total e não financeiramente; (b) inciso IV,
por delegar aos cedentes a atividade de guarda dos documentos que evidenciam o
lastro dos direitos creditórios; (c) inciso V, por não manter atualizada e em perfeita
ordem a documentação dos direitos creditórios; e (d) inciso VI, por delegar aos
cedentes a atividade de cobrança.

5.
No presente voto, passo a tratar, inicialmente, de três das quatro
imputações impostas a Oliveira Trust; em relação à quarta, relativa à obrigação de
fiscalizar o Custodiante, tratarei após apreciar a atuação do Bradesco e, em
seguida, apreciarei a atuação de Mauro Sergio.

I.
Das imputações à Oliveira Trust

Por não manter atualizada e em perfeita ordem a documentação relativa às
operações dos Fundos.

6.
No curso da inspeção realizada pela Superintendência de Fiscalização
Externa – SFI foi solicitada à Oliveira Trust, em 27.10.2010, que fornecesse, no
prazo de cinco dias úteis, relação contendo os contratos de compra de direitos
creditórios adquiridos pelos FIDCs Union e Agro, com informações sobre os nomes
dos sacados e cedentes; CPF ou CNPJ de ambos; datas de aquisição e vencimento;
valor pago e taxa de operação.

7.
Como a Oliveira Trust, em novembro, atendeu apenas parcialmente ao
pedido que lhe fora formulado, reiterou-se o pleito, em 17 de dezembro, mas desta
feita com a solicitação adicional de informações sobre a natureza e tipo do título, se
originário ou substituto, no caso deste último com a indicação do título original
correspondente.

8.
Após o pedido ter sido reiterado, a Oliveira Trust solicitou sucessivas
prorrogações de prazo para cumprir a ordem da CVM. Em 07 de janeiro de 2011 ela
se comprometeu a entregar os documentos no dia 11 daquele mês; nesta mesma
data ela solicitou dilação de prazo para o dia 24; neste dia, novamente postergou a
entrega para o dia 11 de fevereiro, ocasião que entregou as informações referentes
ao ano de 2009, mas outra vez postergou a entrega relativa ao ano de 2008 para a
primeira semana de maio.

9.
A partir daí novos adiamentos ocorreram e ela atendeu parcialmente os
pedidos ao fornecer as informações referentes ao FIDC Agro, mas as informações
do FIDC Union nunca foram integralmente fornecidas, inclusive nenhuma relativa
ao ano de 2008.

10.
A Oliveira Trust justifica seu comportamento argumentando que “[...] a
relação detalhada de todos os contratos de aquisição de direitos creditórios, na
forma como solicitada pela CVM, era diferente da existente, fora do padrão usual
[...]”.

11.
Não acolho os argumentos da Acusada. As informações que lhe foram
solicitadas não se revestiam de nenhuma novidade, não era um pedido inusitado
para um administrador de carteira, ao contrário, eram informações corriqueiras,
inerentes a qualquer fundo de direito creditório, e, ressalta-se, indispensáveis para
o pleno conhecimento das operações que eram realizadas, obrigação esta típica da
atividade de administração de carteira.

12.
As informações solicitadas, repito, referiam-se à identificação do sacado e do
cedente; data de aquisição e de vencimento do título; os valores pagos pelos
devedores e a data do pagamento; a natureza e o tipo do título, e se houve
substituição do título, informações sobre o original. Como se vê, o que foi requerido
não exigia cálculos, estimativas, ou mesmo a ação de terceiros, enfim, não era algo
estranho ao dia a dia de uma administradora de recursos.

13.
Portanto, não procede a alegação da Acusada de que as sucessivas
postergações de prazos para a entrega das informações, ou mesmo para a não
entrega dos dados relativos aos contratos firmados em 2008, decorreram de ter a
CVM exigido um formato de apresentação “fora do padrão usual”. Estou certo que
mesmo se o formato exigido fosse diferente do usualmente utilizado pela Oliveira
Trust, tal fato por si só não justificaria tamanha demora para a entrega de algumas
informações e a não entrega de outras tantas.

14.
O longo transcurso de tempo despendido pela Oliveira Trust para atender
parte das solicitações relativas ao ano de 2009, e que se mostrou insuficiente para
atender às relativas ao ano de 2008, me convencem de que ela não se preocupava
em conservar, organizadamente, documentos importantes e indispensáveis para o
pleno e regular exercício de suas atribuições.

15.
Transparece claramente da postura adotada pela Oliveira Trust que ela se
surpreendeu diante do pedido da CVM, e se mostrou incapaz de prontamente
demonstrar que possuía todas as informações inerentes aos contratos de cessão e
aquisição dos direitos creditórios, que pela sua indiscutível relevância deveriam
estar disponíveis não apenas para uso dela própria, como também para atender aos
terceiros interessados.

16.
Restou, a meu sentir, nitidamente caracterizada a fragilidade dos controles
internos mantidos pela Oliveira Trust, posto que não manteve atualizada e em
perfeita ordem a documentação que deu suporte as operações realizadas pelo
Fundos que estavam sob sua administração, situação que a impediu de atender
plena e prontamente os pedidos de informações da CVM, comportamento que
suscitou a aplicação de multa cominatória pela SFI, medida coercitiva que também
foi incapaz de sensibiliza-la, pois mesmo multada continuou sem prestar todas as
informações que lhe foram requeridas.

17.
Tal obrigação da Administradora é inquestionável. Ao recorrer ao
Regulamento do FIDC Union constato que entre as obrigações da Oliveira Trust está
justamente a de manter atualizada e em perfeita ordem, enquanto existirem quotas
sênior em circulação ou pelo prazo de 5 (cinco) anos, o que ocorrer por último, a
documentação relativa às operações do Fundo, incluindo seus respectivos registros
contábeis, exatamente o que lhe fora requerido e não disponibilizado (fls.
395/482).

18.
A propósito da multa que lhe foi imposta e da instauração deste processo
sancionador, a Oliveira Trust argumenta que estariam presentes os três

pressupostos básicos a caracterizar o bis in idem: (i) a imputação ao mesmo sujeito
passivo, no caso ela; (ii) em distintos processos instaurados pelo mesmo ente, a
CVM, e (iii) pelo cometimento das “exatas mesmas faltas”, qual seja, a ausência de
manutenção atualizada e em perfeita ordem de documentação sobre as operações
realizadas.

19.
Discordo destas alegações, pois estamos tratando de institutos distintos: um
deles, medida coercitiva consubstanciada na aplicação de multa cominatória pela
entrega com atraso ou não entrega das informações que foram solicitadas no curso
da inspeção, caracterizada como inexecução de ordem da CVM, disposta no § 11 do
art. 11, da Lei no 6.385, de 1976; outro, o processo administrativo sancionador,
regulado pelo § 2o do art. 9o da mesma lei, que ao ser concluído poderá ensejar a
aplicação de penalidades ao acusado, cujas penas estão elencadas no art. 11,
dentre as quais se vislumbra a de multa.

20.
A Procuradoria Federal Especializada – PFE5 ao apreciar as propostas de
Termo de Compromisso formuladas por Oliveira Trust e Mauro Sérgio opinou no
sentido de que a multa aplicada pela SFI não é, tecnicamente, uma penalidade; e,
diga-se de passagem, nem poderia ser, já que o § 11 do art. 11 da Lei no 6.385, de
1976, dispõe, inclusive, que “sua aplicação independe do processo administrativo
previsto no inciso V do caput do mesmo artigo”.

21.
Por estas razões concluo que a acusação logrou comprovar que a Oliveira
Trust descumpriu o disposto no art. 34, inciso I, alínea “a”, da Instrução CVM no
356, de 2001.

Por não aplicar corretamente os procedimentos estabelecidos na
Resolução do CMN no 2.682, de 1999 para a classificação de risco dos
direitos creditórios.

22.
A acusação imputou responsabilidade a Oliveira Trust por não adotar na
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa as regras
estabelecidas na Resolução do CMN no 2.682, de 1999. Este normativo determina
que as operações de crédito devem ser classificadas em nove níveis, em ordem
crescente de risco, do “AA” até “H” (art. 1o).

23.
A classificação é de responsabilidade da instituição detentora do crédito e
deve ser efetivada com base em critérios consistentes e verificáveis, amparados em
informações internas e externas (art. 2o).

24.
Na dicção da norma, a classificação deve ser revista, no mínimo,
mensalmente, por ocasião dos balancetes e balanços, em função do atraso
verificado no pagamento de parcela do principal ou de encargos (art. 4o).

25.
A Resolução destaca, também, que as operações de créditos contratadas
com clientes cuja responsabilidade total seja inferior a R$ 50.000,00 podem ser
classificadas mediante adoção de modelo interno de avaliação ou em função dos

atrasos consignados no art. 4o, inciso I, observado que a classificação deve
corresponder, no mínimo, ao risco nível “A” (art. 5o).

26.
Cito, ainda, o art. 6o, que estabelece que a provisão para fazer face aos
créditos de liquidação duvidosa deve ser constituída mensalmente, não podendo ser
inferior ao somatório da aplicação dos percentuais mencionados no dispositivo.

27.
No curso da inspeção foram selecionados nove títulos constantes da carteira
do FIDC Agro (CPR, CPRD, CDCAP e CDCA), de cinco emitentes distintos, adquiridos
ao longo do ano de 2008, pelo valor total de R$ 8.777.317,37, com o intuito de
verificar se as regras sobre a constituição de provisão estavam sendo
adequadamente aplicadas pela Oliveira Trust (quadro 5, constante do item 128, do
relatório de inspeção, às fls. 85).

28.
Da análise emergiu a constatação que para todos os nove títulos
selecionados a provisão somente foi efetuada quando constatado atraso no
pagamento por parte do respectivo devedor, procedimento que permitia que os
títulos mantivessem sua classificação no nível “AA” até a efetiva constatação do
inadimplemento. Tal sistemática foi adotada não obstante os títulos possuírem valor
individual que variou de R$ 192.674,08 a R$ 5.071.351,33, portanto todos
superiores ao valor de R$ 50.000,00, hipótese em que não se aplica a revisão da
classificação apenas em função da ocorrência de atrasos (art. 5o).

29.
Na ata da reunião entre Oliveira Trust, Bradesco e Union National, que
consignou o debate sobre os critérios para reversão das provisões para devedores
duvidosos e os aspectos relacionados às operações em que houve substituição de
títulos, acordo judicial e execução judicial, não há nenhum registro sobre a forma
de realização da revisão periódica da classificação do nível de risco dos direitos
creditórios, nem sobre a sua periodicidade, como também não há referência sobre
aspectos relacionados às operações, os devedores e seus garantidores (fls.
233/234).

30.
A Oliveira Trust argui em sua defesa que somente após a divulgação do
Ofício/Circular/CVM/SIN/SNC/No 03/2009 teve clareza quanto à aplicação das
normas vigentes para a constituição da provisão, pois até então a prática do
mercado inclinava-se para a interpretação por ela adotada, qual seja: a
metodologia seria aplicada apenas quando constatado o atraso no pagamento do
direito creditório.

31.
Aduz, ainda, que a metodologia foi auditada por auditor independente e
aprovada pelos cotistas, e não há registro de reclamação por parte destes últimos.
Finaliza, afirmando que após a edição do mencionado ofício adotou as medidas
necessárias para se adaptar às orientações da CVM.

32.
Não me convencem os argumentos da Acusada, pelas razões que passo a
expor.

33.
Primeiro, porque as regras que estabelecem os critérios de constituição da
provisão, combinação entre os textos da Instrução CVM no 356 e da Resolução do
CMN no 2.682, vigem desde o ano de 2001, quando a primeira foi editada e
determinou que as regras contidas na segunda se aplicavam integralmente para a
constituição da provisão nos fundos de direitos creditórios. Assim, o tempo de
existência das regras me parece mais do que suficiente para a perfeita assimilação
por parte dos seus destinatários dos comandos nela contidos, especialmente em
razão da clareza com as quais foram redigidos.

34.
A segunda razão, é que o ofício circular elaborado em conjunto pelas áreas
técnicas da CVM — fundos e normas contábeis — não teve, como não tem nenhum
outro oficio editado pela CVM, a finalidade de estabelecer regras a serem seguidas
pelos participantes do mercado. O ofício circular, como se sabe, não é fonte
primária de regras, não é a partir da sua edição que nascem as obrigações dos
regulados, ele objetiva exclusivamente orienta-los sobre a melhor aplicação dos
comandos normativos. No caso concreto, o ofício circular não estabeleceu nenhuma
inovação procedimental em relação ao que a Instrução e a Resolução já haviam
estabelecido, e nem se propôs a ser um instrumento abonador das irregularidades
praticadas antes da sua edição. Além disso, entendo que a Resolução é nesse ponto
inequívoca. A sua leitura não deixa dúvida de que as provisões deveriam ser
efetuadas mesmo antes de constatados os atrasos no pagamento dos créditos, de
acordo com as regras ali estabelecidas.

35.
O resultado da prática adotada pela Oliveira Trust, contrária ao estabelecido
nos normativos da CVM e do CMN, está refletida nos informes contábeis do FIDC
Agro, data-base de 30.6.2009, de onde se extrai que apenas os créditos com
parcelas vencidas e não pagas eram provisionados, enquanto todos os títulos sem
parcelas vencidas foram classificados como “AA”, e que totalizaram naquela data o
montante de R$ 1.675.619,64.

36.
No citado demonstrativo contábil, o percentual da Provisão de Devedores
Duvidosos correspondeu a 23,73% do total da carteira do Fundo, e passou a ser de
58,59%, na data-base de 31.12.2009, quando a Oliveira Trust já aplicava
corretamente as normas de constituição das provisões. Esta significativa variação
percentual denota que os destinatários das informações sobre o FIDC Agro,
especialmente os seus cotistas, dispunham de informação distorcida sobre o
desempenho do Fundo, mesmo considerando que o percentual se elevou
gradativamente de 23,73% para 39,20%, em setembro, mês que antecedeu a
divulgação do ofício circular, até atingir 62,88% em novembro.

37.
Há claras evidências nos autos de que a Oliveira Trust estava familiarizada
com a adoção das regras impostas pela Resolução do CMN e com a utilização do
COSIF, pois no Capítulo dos Regulamentos dos Fundos denominado “Da
Metodologia de Avaliação dos Ativos do Fundo” está disposto que “as perdas e
provisões com os Direitos Creditórios ou com Outros Ativos serão reconhecidas no
resultado do período, observados as regras e os procedimentos definidos no COSIF
e na Resolução no 2.682, de 22 de dezembro de 1999, do Conselho Monetário
Nacional e suas alterações posteriores [...]” (fls. 431/432).

38.
Cabe destacar, que apesar de a Oliveira Trust justificar a adoção de critérios
que confrontam com as normas da CVM e do CMN à falta de clareza destes
normativos, clareza esta que, segundo ela, teria emergido somente com a edição
do ofício circular da CVM, ela já adotava de forma correta as regras de constituição
de provisão nos registros contábeis do FIDC Union, por ela também administrado.

39.
Restou comprovado, com a análise das operações do FIDC Union, que para o
sacado B.P.L. foi efetuada provisão extraordinária de 10%, mesmo não tendo este
sacado nenhum título vencido e não pago; e para o sacado C.A.C.L., a provisão foi
de 30%, quando igualmente não havia nenhum título em atraso em nome deste
sacado.

40.
Sobre o tema, reporto-me ao voto proferido pela Diretora Ana Novaes, no
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/10415, no sentido de que
“compete precipuamente ao legislador e ao regulador estabelecerem os
mecanismos de proteção do investidor e os critérios para garantir a higidez do
mercado, os quais não podem, evidentemente, ficar a mercê dos administradores
de cada fundo de investimento.”.

41.
Pois se há regulamentação que estabelece critérios para revisão da
classificação do nível de risco das operações, como fica evidenciado na Resolução
do CMN, certamente não compete ao administrador estabelecer, a seu bel prazer,
critérios distintos daqueles regularmente impostos, agindo em sentido contrário ao
das regras vigentes.

42.
Pelo exposto, concluo que a acusação conseguiu caracterizar que a Oliveira
Trust descumpriu o art. 44, parágrafo único, da Instrução CVM no 356, de 2001.

Por não observar as disposições constantes do regulamento do FIDC
UNION.
43.
A acusação imputou responsabilidade a Oliveira Trust pela não observância
do regulamento do FIDC Union, quando da liquidação de contratos de cessão e
aquisição de direitos creditórios.

44.
A acusação destaca que os contratos continham cláusulas padrão regulando
a forma de pagamento e de transferência de valores (Cláusula V – Da Forma de
Pagamento e de Transferência de Valores6) onde ficou estabelecido que todos os
pagamentos devem ser feitos em moeda corrente nacional por meio de recursos
imediatamente depositados em contas bancárias mantidas pelo Fundo ou pelo
cedente, a depender do beneficiário. Para exemplificar, a acusação indicou o
contrato firmado com a empresa B. S/A I. C. E., anexado às fls. 366/394.

45.
Por sua vez, o regulamento do FIDC Union, no item I do Capítulo destinado
a descrever o objetivo do fundo e a política de investimento, estabelece que
“observado o disposto neste Regulamento e em cada Contrato de Cessão, o
objetivo do Fundo é atuar no sentido de propiciar aos Quotistas a valorização de
suas Quotas, por meio de aplicação de recursos em carteira composta por Direitos

Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e, conforme o caso, por
Outros Ativos.” .

46.
A acusação selecionou dez operações, resumidamente descritas no item II.3
do relatório a este voto, em que houve aquisição de direitos creditórios pelo FIDC
Union e baixa de outros direitos creditórios da carteira do Fundo, sem que houvesse
a devida liquidação financeira.

47.
Conforme relatado, a acusação constatou que o Fundo adquiriu direitos
creditórios de cedentes sem a realização da liquidação financeira, o que foi
compensado por débitos em aberto com o Fundo dessas cedentes ou empresas do
mesmo grupo econômico. Tal transação acabou possibilitando o alongamento do
prazo do vencimento das obrigações das cedentes.

48.
Verificou-se que, em alguns casos, a cedente era a própria consultora de
crédito do Fundo (a Union National) e a compensação se deu (i) por débitos em
aberto da consultora de crédito com o Fundo e (ii) por débitos em aberto que outra
cedente possuía tanto com o Fundo quanto com a consultora de crédito. Tal
situação, por exemplo, é evidenciada na operação no 3, na qual a Union National,
na condição de Agente Cobrador e Consultora de Crédito, favoreceu-se com o
alongamento do prazo de vencimento das obrigações cedidas por ela ao Fundo.

49.
Em outros casos, como na operação no 8, a baixa de direitos creditórios da
carteira do Fundo se deu em contrapartida à aquisição de novos direitos creditórios,
relativos a cedentes distintos.

50.
A Oliveira Trust alega que a extensão do prazo de pagamento dos direitos
creditórios ou a sua renegociação não podem ser considerados prejudiciais ao FIDC
Union, ao contrário, esta foi a maneira que a Union National, Agente Cobrador,
encontrou para garantir algum recebimento para o Fundo.

51.
Acrescenta que as renegociações eram plenamente permitidas pelo
regulamento do Fundo e o prospecto da 4a Série admitia a integralização de cotas
subordinadas por meio de cessão de créditos, documentos aos quais os contratados
de cessão e aquisição estavam vinculados.

52.
Segundo ela, a compensação entre direitos creditórios originados de
diferentes cedentes não existia, mas sim operações de baixas e aquisições de novos
créditos, resultado da intermediação operada pela Union National, Agente
Cobrador, cuja ocorrência se dava no âmbito da cobrança externa, através da troca
de arquivos e movimentação das contas abertas no Bradesco, Banco Cobrador, e
não diretamente na carteira do FIDC Union.

53.
Sobre tais contratos, afirmam que a cláusula apontada pela acusação não
veda a renegociação de direitos creditórios ou a aquisição de créditos sem
liquidação financeira, ela na verdade objetiva “descrever a forma de redação dos
contratos, para que os depósitos que fossem realizados em moeda corrente
nacional, sempre fossem destinados à conta corrente do credor”, e não “mitigar o

risco de crédito na aquisição”, que exigiria observar os critérios de elegibilidade
previstos no Regulamento.

54.
Por fim, sobre o alegado conflito de interesse decorrente de ser a Union
National ao mesmo tempo Consultora de Crédito e factoring, a Oliveira Trust
sustenta que tal conflito foi descrito no Capítulo 10, item 10, “m”, do Regulamento,
com o devido destaque, a pedido da própria CVM, de modo que os investidores
tinham pleno conhecimento de tal situação.

55.
Discordo da tese defendida pela Oliveira Trust, pois estou convicto de que as
cláusulas dos contratos de cessão e aquisição de direitos creditórios não tinham
unicamente o objetivo de indicar em quais contas bancárias seriam efetivadas as
liquidações. Certamente este comando contratual teve uma finalidade mais
abrangente, a de estabelecer que a liquidação financeira era a única forma
admitida, descartando, assim, qualquer outro meio alternativo de liquidação das
operações.

56.
Aliás, devo consignar que foi correta a decisão dos contratantes e
intervenientes ao estabelecerem a liquidação financeira como a única possível, pois
não liquidar desta forma possibilitava o alongamento dos prazos dos direitos
creditórios, impondo sérios riscos ao regular funcionamento do FIDC Union e a sua
própria solvência, o que efetivamente aconteceu como amplamente demonstrado
neste processo.

57.
Ora, a partir dos informes mensais disponibilizados pelo Custodiante desde
a constituição do Fundo até abril de 2011, é possível visualizar a evolução do
Patrimônio Líquido e da situação dos ativos na carteira do Fundo, bem como a
evolução do valor dos direitos creditórios, dos créditos vencidos e não pagos e das
provisões para devedores duvidosos. E o que se verifica nitidamente é que, a partir
de abril de 2009, o Patrimônio Líquido do Fundo sofre um significativo decréscimo,
e, em contrapartida, há um aumento da inadimplência e, consequentemente, na
provisão para devedores duvidosos7.

58.
Da análise das operações descritas no relatório infere-se que eram
realizadas renegociações de débitos em aberto com os cedentes, ou com os
sacados, com alongamento dos prazos de vencimento dos direitos creditórios, em
algumas renegociações ocorria a baixa dos direitos creditórios em aberto, com a
concomitante aquisição pelo FIDC Union de novo crédito do mesmo emissor, com
prazo dilatado, e as eventuais diferenças eram creditadas ou debitadas ao Fundo.

59.
É importante frisar que não se nega a possibilidade de renegociação de
direitos creditórios, que, em tese, é um instrumento útil posto à disposição do
administrador do Fundo, a ser utilizada com o objetivo de viabilizar a liquidação de
títulos de difícil recebimento, assim considerada a composição da dívida, a
prorrogação, a novação, a concessão de nova operação para liquidação parcial ou
integral da operação anterior ou qualquer outro tipo de acordo que implique na
alteração dos prazos de vencimento ou nas condições de pagamento originalmente
pactuadas.

60.
O que não se pode admitir, como constatado no caso do FIDC Union, é
denominar de renegociação a mera substituição de títulos quase vencidos por
outros com data de vencimento mais alongada, promovendo-se a baixa de títulos
em contrapartida à aquisição de outros, ou do mesmo cedente ou de cedentes
distintos, e ainda a compensação entre valores devidos ao Fundo (e pagos
diretamente ao cedente), com quantias que deveriam ser pagas pelo Fundo pela
compra de novos direitos creditórios do mesmo cedente. Portanto, maquiando a
real situação de solvência da carteira e, com isso, disseminando informações
distorcidas para aos cotistas, sem se preocupar em atingir a única finalidade que
justifica uma renegociação: o efetivo ingresso de recursos no Fundo mediante a
quitação da dívida pelo devedor.

61.
Também não merece acolhida a pretensão da Oliveira Trust de transferir a
responsabilidade à Union National, Agente Cobrador, pela sistemática adotada,
assim como a tentativa de qualificar as renegociações havidas com os devedores
como algo que ocorria fora do âmbito do FIDC Union, no que denominou de
“cobrança externa”.

62.
As tentativas da Oliveira Trust de se eximir de responsabilidade diante do
flagrante desrespeito aos contratos de cessão e aquisição de direitos creditórios e
ao regulamento do FIDC Union esbarram em barreiras constituídas por regras
regulatórias e contratuais que nitidamente definem sua responsabilidade na
condição de Administradora do Fundo.

63.
No âmbito regulatório, por
exemplo, a CVM atribui à instituição
administradora a obrigação de receber quaisquer rendimentos ou valores do fundo
diretamente ou por instituição contratada, hipótese esta que não exime a Oliveira
Trust de suas responsabilidades originárias. Por outro lado, contratualmente, o
regulamento do FIDC Union estabelece competir à Administradora monitorar a
qualquer tempo e sem qualquer custo adicional para o Fundo, o cumprimento das
funções atribuídas aos seus contratados, dentre os quais se inclui a Union National,
Agente Cobrador.

64.
Ademais, todos os contratos de promessa de cessão e aquisição de direitos
creditórios suportes das renegociações analisadas neste processo sancionador,
negociações estas que burlaram a obrigatoriedade da liquidação financeira, estão
assinados pela Oliveira Trust por conta e ordem do FIDC Union, a demonstrar não
apenas que ela tinha pleno conhecimento das condições pactuadas nas
renegociações, mas também que teve participação direta e decisiva na estrutura e
conclusão das operações.

65.
Sobre a acusação ter mencionado a existência de conflito decorrente de a
Union National ser ao mesmo tempo Consultora de Crédito e factoring, é certo,
como alega a Oliveira Trust, que isto era de conhecimento de todos os interessados
no FIDC Union, inclusive em decorrência da expressa menção no Regulamento, mas
esta dupla atribuição da Union National, mesmo formalizada, exigiria uma especial
atenção sobre sua forma de atuar, especialmente se considerarmos os graves

acontecimentos relacionados com o desempenho do FIDC Union relatados neste
processo.

66.
Por tudo isso, concluo que a acusação conseguiu comprovar que a Oliveira
Trust descumpriu o art. 65, inciso XIII, da Instrução CVM no 409, de 2004.

67.
Passo, a seguir, a analisar as quatro imputações atribuídas ao Bradesco, na
qualidade de custodiante do FIDC Union.

II.
Das imputações ao Bradesco

Por permitir a liquidação de direitos creditórios por compensação parcial ou
total e não financeiramente.

68.
A Acusação, apoiada nas operações de renegociação que estão
resumidamente descritas neste voto, concluiu que o Bradesco, na qualidade de
custodiante do FIDC Union, permitiu que os negócios não fossem liquidados
financeiramente, única maneira admitida pelo Regulamento do Fundo e pelos
contratos de cessão e aquisição de direitos creditórios.

69.
A propósito desta imputação, o Bradesco esclareceu que nunca teve
qualquer participação nas negociações de dívidas do FIDC Union com seus
respectivos cedentes e sacados, negociações que eram admitidas e conduzidas pela
Union National, Agente Cobrador.

70.
O Bradesco entende que ele deveria seguir as instruções da Oliveira Trust e
da Union National quanto à baixa e ao registro de novos direitos creditórios, no
âmbito das renegociações, desde que fossem observados os critérios estabelecidos
no Regulamento e nos Contratos de Custódia e de Cobrança, critérios estes que
foram sempre atendidos. Acrescentou, ainda, que todos os termos de cessão foram
assinados pela Oliveira Trust e eram acompanhados pelo recibo de quitação,
também assinado pelos respectivos cedentes.

71.
Especificamente sobre as operações exemplificadas neste voto, o Bradesco
afirma que a ausência de liquidação financeira decorreu das renegociações
realizadas pela Union National junto aos cedentes do FIDC Union, mas que agiu
diligentemente, sempre com o devido respaldo dos documentos apresentados pela
Union National, e, como custodiante, realizou a conciliação dos arquivos e verificou
os critérios de elegibilidade dos direitos creditórios.

72.
O Bradesco destaca, ainda, que não lhe cabia emitir qualquer juízo de valor
acerca das negociações e renegociações realizadas pela Union National, cabendo-
lhe realizar as liquidações apenas e tão somente com base nos documentos que
esta e a Oliveira Trust lhe apresentavam. Ressalta que em algumas renegociações
não foi necessária a liquidação financeira, e seria um absurdo exigir dele, como
custodiante, que a liquidação se desse desta forma.

73.
As alegações do Bradesco não merecem ser acolhidas. É totalmente
descabida a sua pretensão de transferir para a Union National e para a Oliveira
Trust a responsabilidade pelas irregularidades ocorridas na liquidação dos contratos
de direitos creditórios.

74.
Como já opinei ao apreciar a conduta da Oliveira Trust, dúvida não resta que
os contratos de cessão, que regulam a aquisição e liquidação dos direitos
creditórios, somente admitem a liquidação financeira das operações, restando
vedada qualquer outra modalidade.

75.
É inconteste que a pretensão do Bradesco de se eximir de responsabilidade
encontra obstáculos intransponíveis, alicerçados nas regras regulatórias e
contratuais que claramente estabelecem as obrigações da instituição custodiante, e
dentre elas, inegavelmente, encontra-se a de liquidar as operações do Fundo.

76.
Ao proceder à releitura da Instrução CVM no 356, constato que ela
expressamente estabelece como responsabilidade do custodiante realizar a
liquidação física e financeira dos direitos creditórios, obrigação esta que foi
sabiamente replicada no Regulamento do FIDC Union, que exigiu, adicionalmente, a
aderência aos procedimentos definidos no contrato de cessão e aquisição, que
como já abordado neste voto, impõe como exclusividade a liquidação financeira das
operações.

77.
Afora o fato de o Bradesco estar diretamente comprometido com os deveres
inerentes à liquidação das operações, repito, por força das normas da CVM e das
cláusulas contratuais, ele estava indiscutivelmente envolvido com as operações que
afrontaram o Regulamento do FIDC Union e os contratos de cessão e aquisição dos
direitos creditórios, por ter expressamente anuído com as renegociações ao firmar
os instrumentos contratuais na qualidade de interveniente, juntamente com
Oliveira Trust, Union National e os cedentes.

78.
Por todo o exposto, concluo que a acusação logrou comprovar que o
Bradesco descumpriu o art. 38, inciso III, da Instrução CVM no 356, de 2001.

Por delegar aos cedentes a atividade de guarda dos documentos que
evidenciam o lastro dos direitos creditórios

79.
A acusação constatou que os contratos de cessão e aquisição de direitos
creditórios contêm cláusula que atribui ao cedente, na qualidade de fiel depositário,
a responsabilidade pela guarda dos originais dos documentos em sua sede e sob
sua custódia, responsabilidade que perdurará até o pagamento dos direitos
creditórios de titularidade do FIDC Union8.

80.
Porém, lembrou a acusação, o inciso X do art. 2o da Instrução CVM no 356,
de 2001 define custodiante como “a pessoa jurídica credenciada na CVM para o
exercício da atividade de prestação de serviço de custódia fungível.” Aliás, esta
mesma Instrução, no §2o, do art. 39, reforça a necessidade da presença de
custodiante devidamente autorizado, ao dispor que nos casos em que o

administrador do fundo não é credenciado pela CVM para atuar como custodiante,
seria possível “contratar instituição credenciada para esta atividade”.

81.
O Bradesco argumenta que a guarda da documentação relativa aos direitos
creditórios pelos cedentes era prática de mercado e de conhecimento dos cotistas
do FIDC Union e da própria CVM, estrutura esta amplamente utilizada há,
aproximadamente, dez anos, sempre visando o modo mais eficiente de administrar
os documentos comprobatórios de direitos creditórios.

82.
Entendo que os argumentos do Bradesco não são suficientes para afastar
sua responsabilidade na contratação de pessoas não autorizadas para exercer a
função de custodiante, em afronta aos normativos que regulam a matéria.

83.
É importante destacar que a CVM, ao conceder o registro a um fundo, e
certamente assim procedeu em relação ao FIDC Union, impõe uma série de
condições para o seu funcionamento, todas elas com o objetivo de dar maior
segurança ao investidor desejoso de aplicar recursos por intermédio desta
modalidade de investimento coletivo. Afinal, o investidor que abdica da
possibilidade de investir diretamente e opta por investir através de um fundo, é
atraído por uma série de vantagens, dentre elas, inegavelmente, a qualificação dos
profissionais que irão zelar pelos recursos investidos.

84.
Por esse motivo, são exigidas as presenças de profissionais autorizados a
atuar como administrador, gestor, custodiante e auditor independente, aos quais
são atribuídos, no seu âmbito de atuação, importante papel e responsabilidade na
condução do fundo pelo caminho traçado pelas regras da CVM e do Regulamento.

85.
As pessoas interessadas em se habilitar para exercer tais atividades, todas
de inegável importância para o regular funcionamento do fundo e para a proteção
do investidor (cotista), necessitam preencher uma série de requisitos que
comprovem sua aptidão, sem os quais a CVM não lhes concederá a autorização
pleiteada.

86.
Especificamente em relação à prestação do serviço de custódia, a Instrução
CVM no 89, de 1988, vigente à época, já no seu art. 1o limitava o exercício desta
atividade aos bancos comerciais e de investimento, às sociedades corretoras, a
outras entidades equiparadas e às bolsas de valores, desde que comprovassem
possuir adequadas condições técnicas, operacionais e econômico-financeiras.

87.
Realça deste comando normativo que a CVM foi seletiva na escolha dos tipos
de sociedades que podem se habilitar ao exercício da atividade de custódia,
limitando tal possibilidade apenas àquelas que já possuem autorização para atuar
no mercado financeiro e de capitais, e que, adicionalmente, comprovem possuir
competência técnica, financeira e operacional para o exercício da atividade.

88.
Ora, se a CVM é tão exigente no ato de conceder a autorização para o
exercício da atividade de custódia, limitando de forma tão restritiva os tipos dos
pretendentes, além de exigir adicionalmente, entre outras, a indicação de diretor

responsável pelos serviços a serem prestados, a contratação de auditor
independente e a adoção de sistema informatizado seguro e passível de ser
auditado, como imaginar que essa mesma CVM iria admitir, como acredita o
Bradesco, que a custódia do FIDC Union poderia ser transferida para diversos
cedentes dos direitos creditórios, todos eles, indistintamente, pessoas que não
preenchem quaisquer dos requisitos indispensáveis ao adequado desempenho da
atividade de custodiante, e, portanto, impossibilitadas de obter a competente
autorização.

89.
Afirma o Bradesco que a CVM tinha conhecimento desta situação, o que é
verdade, mas certamente a CVM com ela não pactuava. Aliás, foi exatamente por
tomar conhecimento desta forma irregular de atuação que ela decidiu agir
prontamente em duas frentes: numa, através de ações de fiscalização e de
enforcement, apurando as irregularidades, adotando as medidas saneadoras e
punindo os infratores. Na outra, através do aperfeiçoamento da instrução que cuida
do registro e funcionamento dos fundos de direitos creditórios.

90.
A matéria, inclusive, foi muito bem abordada pela Diretora-Relatora Ana
Novaes no julgamento do PAS CVM no RJ2011/104159, ao assim dispor:

“92. Com o advento da Instrução CVM no 531/2013, posteriormente aos
fatos aqui tratados, o art. 38 da Instrução CVM no 356/2001 passou a
prever as hipóteses e as condições em que o custodiante poderia se valer
de prestadores de serviço para o cumprimento de seus deveres, vedando-
se, contudo, a contratação de originador, cedente, consultor especializado
ou partes a eles relacionadas.
93. Por óbvio, o fato de a redação anterior da norma não impedir
expressamente a contratação do cedente dos direitos creditórios, pelo
custodiante, não representava nem poderia ser interpretado como uma
“carta branca” à delegação, sem critérios, de funções pelo custodiante, de
quem sempre se exigiu diligência.”.

91.
Nesse ponto, o Bradesco procura sustentar que, ao conceder registro para o
funcionamento do FIDC Union e, ainda, para as três ofertas públicas de distribuição
de cotas desse fundo, a CVM teria aprovado a delegação aos cedentes da guarda
física dos títulos e documentos comprobatórios de seu lastro, tendo em vista que
tal informação constava, expressamente, do Regulamento e dos prospectos
analisados pela CVM. Desse modo, segundo o Bradesco, ao deferir o registro, a
CVM teria exercido o seu poder de polícia e atestado que a estrutura do Fundo
atendia a todas as exigências legais e regulamentares aplicáveis. Não poderia,
portanto, a autarquia, de modo contraditório, exercer o seu poder punitivo porque
alguém atuou de acordo com regras que ela mesma teria autorizado.

92.
Esse argumento, contudo, é manifestamente improcedente. A atividade
registrária desempenhada pela CVM, a exemplo daquela conduzida por outros
órgãos, não significa, por evidente, a análise exaustiva e definitiva da regularidade
de todos os documentos que instruem o pedido de registro à luz do ordenamento
jurídico. Ao reverso, por ocasião da concessão de registro para o funcionamento de

um fundo de investimento ou de uma distribuição pública de cotas, o exame
efetuado pela CVM é, por definição, limitado e circunstanciado, destinando-se a
verificar, topicamente, o preenchimento dos requisitos específicos estabelecidos na
regulamentação vigente para a concessão do registro. Não se trata, como quer
acreditar o Bradesco, de uma análise exauriente de todas as possíveis
irregularidades que poderiam conter os documentos que acompanham o pedido, o
que, aliás, nem seria condizente com a celeridade que os particulares esperam do
procedimento registrário. Afinal, a apuração de ilícitos depende, muitas vezes, da
condução, em procedimento administrativo próprio, de uma apuração cuidadosa e
diligente dos fatos, que não se compatibiliza com a dinâmica que deve presidir a
análise dos pedidos de registro. É por essas razões, portanto, que não subsiste
qualquer contradição entre o ato de concessão do registro e a posterior apuração
de irregularidades por parte da CVM.

93.
Por essas razões, concluo que a acusação logrou comprovar que o Bradesco
descumpriu o art. 38, inciso IV, da Instrução CVM no 356, de 2001.

Por não diligenciar para que fosse mantida atualizada e em perfeita ordem
a documentação dos direitos creditórios.

94.
A partir de informações coletadas pela fiscalização, a acusação selecionou
uma amostra de direitos creditórios constantes da carteira do FIDC Union, em
março de 2011, que foram separados por grupos, conforme resumidos no item
II.4.2 do relatório a este voto, com a intenção de comprovar a existência dos
respectivos lastros.

95.
No entanto, os direitos creditórios identificados na referida amostra não
teriam sido apresentados pelo Custodiante, o qual, por sua vez, entregou
documentos distintos e, na maioria das vezes, sem comprovada relação com os
documentos solicitados, isto é, apresentou notas promissórias e instrumentos
particulares diversos (de confissão de dívida, de cessão, de constituição de
alienação fiduciária de imóvel em garantia, dentre outros) sem qualquer referência
aos direitos creditórios cedidos ao Fundo e objeto da amostra selecionada.

96.
Para a acusação, a amostra traz exemplos cabais de que o Bradesco delegou
competência aos próprios cedentes para a guarda dos documentos e não exerceu
nenhum tipo de controle e nem diligenciava para manter em perfeita ordem e
atualizada a documentação relativa aos direitos creditórios.

97.
O Bradesco, em sua defesa, alega a pouca representatividade da amostra
selecionada, considerada imaterial, e que a CVM ao fiscalizar sua atuação não
constatou qualquer irregularidade com relação à verificação dos lastros dos direitos
creditórios, e, por consequência, também na guarda dos documentos. Acrescentou
que realizava auditoria periódica, por amostragem, para atestar a atuação da Union
National, cujo resultado foi enviado à Oliveira Trust para encaminhamento à CVM, e
foi também disponibilizada aos cotistas.

98.
Não assiste razão ao Bradesco. Os exemplos que serviram de base para a
acusação são contundentes ao apontar como os direitos creditórios eram
manuseados livremente pelos cedentes, em especial pela Union National, o que
resultou num total descontrole sobre os mesmos, colocando em dúvida a
veracidade dos documentos e dos registros do FIDC Union.

99.
As operações exemplificadas no item II.4.2 do relatório a este voto retratam
a ampla liberdade que a Union National detinha para realizar as renegociações,
liberdade que ela usufruiu despreocupada com as consequências para o FIDC Union
e seus cotistas, e sinalizam que de maneira corriqueira havia a substituição de
títulos vencidos por outros, muitos deles originários dos mesmos cedentes e
sacados inadimplentes, quase sempre sem uma justificativa econômica plausível e,
como demonstrado, várias renegociações que foram efetivadas obrigaram o FIDC
Union, após o ingresso do novo gestor, a recorrer sistematicamente ao poder
judiciário para providenciar a cobrança de alguns devedores.

100.
A liberdade da Union National para renegociar era tão ampla e discricionária,
sempre se utilizando da prática de redesconto, substituição de títulos, liquidações
inexistentes e rolagens de dívida, e é tão inegável o distanciamento do Bradesco do
que efetivamente acontecia, tão nítida a sua ausência, que ele não se mostrou
capaz de apresentar à CVM os lastros dos direitos creditórios de todas as operações
da amostra selecionada, algo tão intrinsecamente relacionado à sua atuação como
custodiante, comportamento que julgo inaceitável.

101.
De outra parte, mostra-se improcedente a alegação do Bradesco de que as
irregularidades identificadas na documentação do lastro dos títulos seria imaterial,
uma vez que corresponderia a 0,021601% do total de direitos creditórios
registrados pelo Bradesco durante o período em que atuou como custodiante do
Fundo. Isto porque a fiscalização da CVM procedeu à análise por amostragem e da
amostra selecionada o índice de irregularidade foi extremamente elevado. Com
efeito, a amostra era composta por 32 direitos creditórios, dos quais 6 haviam sido
baixados, restando, assim, 26. Ora, desses 26 direitos creditórios, o Bradesco
deixou de apresentar o lastro de 21, o que quer dizer que o índice de irregularidade
alcançou a expressiva marca de 80% da amostra.

102.
Por estes motivos entendo que a acusação comprovou que o Bradesco
descumpriu o art. 38, inciso V, da Instrução CVM no 356, de 2001.

Por delegar aos cedentes a atividade de cobrança

103.
A acusação alertou que no Regulamento do FIDC Union, Capítulo Seis, item
III, está estabelecido que “a cobrança judicial e extrajudicial, conforme o caso, dos
Direitos Creditórios relativos aos Direitos Creditórios Inadimplentes e aos Direitos
Creditórios Provisionados” cabe ao Agente Cobrador10, no caso a Union National.

104.
Alertou, ainda, que o Contrato de Prestação de Serviço de Cobrança de
Direitos Creditórios11, firmado pelo FIDC Union, representado pela Oliveira Trust e
Union National, com a anuência do Bradesco, reafirma que o serviço de cobrança

será realizado pela Union National, também Consultora de Crédito e ainda cedente
de parte dos direitos creditórios adquiridos pelo FIDC Union.

105.
Igualmente, destaca a acusação que o Contrato de Prestação de Serviços de
Custódia Qualificada e Controladoria de Fundos de Investimento em Direitos
Creditórios, relativo ao FIDC Union, firmado pela Oliveira Trust e o Bradesco,
estabelece que caberá a este último, “fazer a administração, cobrança e guarda de
documentação relativamente ao(s) Direitos Creditórios da carteira do(s) FUNDOS (s).”

106.
Por último, a acusação se reporta às obrigações do custodiante ditadas pela
Instrução CVM no 356, de 2001, e dentre elas se encontra a de “cobrar e receber,
por conta e ordem de seus clientes, pagamentos, resgate de títulos ou qualquer
outra renda relativa aos títulos custodiados, depositando os valores recebidos na
conta de depósitos dos mesmos.”

107.
Tem-se, portanto, que também a atividade de cobrança foi delegada pelo
Bradesco a terceiros não credenciados como custodiante, atividade esta que é
privativa das instituições autorizadas a prestar tal serviço. Também no tocante ao
ato de efetuar as cobranças dos direitos creditórios, não se pode esperar da CVM
comportamento contraditório, ser rigorosa nas exigências para conceder a
autorização para atuar como custodiante, e ao mesmo tempo permitir que pessoas
não autorizadas, exatamente por não possuir a qualificação necessária, exerçam
esta atividade, ainda que prestem o serviço mediante instrumento contratual.

108.
Portanto, entendo que a acusação se incumbiu de demonstrar que o
Bradesco descumpriu o art. 38, inciso VI, da Instrução CVM no 356, de 2001.

109.
Após apreciar a atuação do Bradesco, retorno à análise da atuação da
Oliveira Trust, especificamente no tocante a sua responsabilidades por fiscalizar o
custodiante.

III.
Da imputação à Oliveira Trust por não fiscalizar os serviços
prestados pelo Custodiante

110.
A acusação, diante de tudo o que se apurou, concluiu que a Oliveira Trust
não fiscalizou a atuação do Bradesco, na qualidade de custodiante do FIDC Union,
conclusão esta a qual me filio, pois efetivamente não há nos autos qualquer
evidência de que a Administradora exerceu suas atribuições, ao contrário, resta
nítido que o Bradesco agiu livremente, praticando diversas irregularidades, sem ser
questionado em nenhum momento. A inércia demonstrada pela Oliveira Trust
contribuiu de forma determinante para que ocorressem os problemas vivenciados
pelo FIDC Union, causadores de prejuízos aos seus cotistas, como amplamente
comprovado neste processo.

111.
O argumento da defesa de que a fiscalização dos serviços prestados pelo
custodiante observou o cumprimento dos deveres legais e contratuais estabelecidos
entre as partes, no limite de suas responsabilidades, não me parecem suficientes
para descaracterizar o que se conseguiu comprovar nos autos, afinal, não há

nenhuma evidência a indicar que a Oliveira Trust tenha de fato fiscalizado a
atuação do Bradesco.

112.
Assim, reconheço que a acusação caracterizou que a Oliveira Trust
descumpriu o art. 65, inciso XV, da Instrução CVM no 409, de 2004.

113.
Por último, analiso a acusação imputada a Mauro Sergio, na condição de
diretor responsável pela Oliveira Trust.

IV.
Das imputações a Mauro Sergio

114.
Destaco que o art. 7o, inciso II, da Instrução CVM no 306, de 1999, requer
que qualquer administrador de carteira organizado na forma de pessoa jurídica
atribua responsabilidade pelas atividades de administração de carteira a uma
pessoa natural, também autorizada a exercer tais atividades. O art. 17 da mesma
Instrução, por sua vez, estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, no exercício
da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, é diretamente
responsável (...) pelos que infringirem normas legais, regulamentares ou
estatutárias.”.

115.
Em sua defesa, o Acusado sustenta que não há a necessária individualização
de sua conduta e responsabilidade, mas apenas uma única menção a ele na parte
final do relatório de acusação. Alega, ainda, que estaria sendo acusado única e
exclusivamente por ter sido diretor responsável pelo FIDC Union, e que não foi
comprovado o seu conhecimento prévio ou qualquer participação nas alegadas
irregularidades.

116.
Afirma que é inaceitável no processo administrativo sancionador a apenação
de diretor de instituição financeira ou companhia aberta “baseado na
responsabilidade objetiva, mesmo quando a infração depender de ato de seu
subordinado ou, ainda, dentro de sua área específica de atuação” razão pela qual
não cabe cogitar-se de sua eventual punição.

117.
Por derradeiro, menciona orientação dos Tribunais de que “é inconcebível
que a denúncia não relacione a ação ou omissão praticada, o nexo de causalidade
com o resultado danoso ou qualquer outro elemento indiciário de sua
culpabilidade.”

118.
Não acato os argumentos de defesa, pois considerando que todas as
irregularidades praticadas pela Oliveira Trust, comprovadas neste processo
sancionador, estão direta e intrinsecamente relacionadas às suas atividades como
Administradora do FIDC Union, dúvida não resta que por elas também deve
responder Mauro Sergio, na condição de diretor responsável pelo Fundo.

119.
A variedade, regularidade e intensidade com que os ilícitos eram praticados,
ou diretamente pela Oliveira Trust, ou pelo Bradesco, na condição de custodiante,
que por aquela deveria ser fiscalizado, certamente ocorreram sob o olhar do
Acusado, responsável direto pelo funcionamento do FIDC Union, e que não foi

capaz de demonstrar nos autos a adoção de qualquer iniciativa para evitar o
cometimento das irregularidades ou mesmo para saná-las, irregularidades estas
que se mostraram danosas ao Fundo e aos seus cotistas.

120.
Em diversos julgados a CVM12 assentou que o diretor responsável é aquele
previsto na regulamentação justamente para assegurar, em nome da pessoa
jurídica, que sejam plenamente adotadas as normas a ela impostas, e a adoção das
boas práticas pelo Fundo, fundamentais para garantir os interesses deste e de seus
cotistas.

121.
O Diretor Otavio Yazbek, no julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/9129, julgado em 09.8.2011, elucidou com clareza a
questão, ao afirmar que:

“A lógica de se estabelecer focos de responsabilização – diretores
responsáveis por atividades específicas – é a de criar não apenas centros de
imputação de responsabilidades, de modo que estas não fiquem sempre
diluídas na pessoa jurídica, mas também a de, com isso, criar estímulos para
a conduta diligente – ou protetiva – dos administradores designados para
aquelas funções.

Assim, ainda que uma determinada instituição sempre tenha adotado
más práticas, de maneira generalizada, cabe ao diretor responsável registrar
seus esforços, tomar medidas hábeis tanto a resolver os problemas
existentes, quanto a delimitar sua responsabilidade. E isso, vale dizer, é um
dos elementos a diferenciar a responsabilidade de que aqui se está tratando
de responsabilidade objetiva. Também não é de inversão do ônus da prova
que se trata no presente caso, uma vez que a situação, de flagrante
irregularidade, restou também comprovada.
Não há que se falar em injustiça, então, na atribuição de
responsabilidade a uma única pessoa no caso vertente, mas sim no fruto de
uma estratégia regulatória que sempre foi clara. E não há que se falar
também, a meu ver, que, em caso como este, a responsabilidade deve caber,
de forma exclusiva, à instituição administradora, eximindo-se, desta maneira,
o diretor que teria assumido a área com problemas.”.

122.
Nesse mesmo sentido, o Presidente Leonardo Pereira, no voto proferido no
Processo
Administrativo
Sancionador
CVM
no
RJ2012/12201,
julgado
em
04.8.2015, ao avaliar a atuação de diretor responsável pela administração de
carteira, afirmou que “[...] e não é esse o comportamento que se espera das
administradoras, que funcionam como verdadeiras gatekeepers das regras de
funcionamento dos fundos. Pelo contrário, exige-se da administradora uma atuação
sob a ótica do ceticismo, atentando-se para as red flags que colocam em dúvidas a
veracidade ou regularidade das informações fornecidas e situações apresentadas.”

123.
E complementou afirmando “Isso porque muito mais do que constituir um
centro de imputação de responsabilidade, o diretor de uma administradora de
fundos de investimento deve efetivamente agir, de forma ativa e diligente, para
estabelecer procedimentos e normas a serem observadas na supervisão dos fundos
administrados, bem como implementar políticas que sejam aderentes às
orientações emanadas pelo órgão regulador. Com efeito, como expus acima, a

administradora é uma importante gatekeeper desse nicho, atribuição essa que é
materializada justamente por meio do diretor responsável.”

124.
Assim, reconheço que a acusação comprovou que Mauro Sergio descumpriu
o art. 34, inciso I, alínea “a” e art. 44, parágrafo único da Instrução CVM no 356,
de 2001, e o art. 65, incisos XIII e XV, da Instrução CVM no 409, de 2004.

V.
Das Considerações Finais

125.
De início, acho oportuno recordar que o FIDC Union tinha um histórico de
baixo nível de inadimplência e alto índice de rentabilidade, mas ainda assim, em
dado momento, viu desaparecer seu patrimônio de mais de R$ 800 milhões.

126.
Este patrimônio, assim como as atrativas taxas de retorno proporcionadas
aos cotistas, resultaram da prática de aquisição de títulos de bons devedores com
alto índice de adimplência, que geraram ao Fundo remuneração pela diferença
entre o valor de aquisição dos títulos, com deságio, e o valor pago pelo devedor no
vencimento.

127.
Em abril de 2009, exatamente em decorrência do seu bom desempenho, o
FIDC Union possuía classificação de risco “A+”, baixíssimo risco, porém, no final
daquele mesmo ano, foi classificado como “CCC”, alto ou altíssimo risco,
consequência da elevada taxa de inadimplência dos seus devedores, que promoveu
acelerado processo de deterioração da carteira.

128.
Os gráficos abaixo muito bem ilustram a evolução negativa do patrimônio
líquido e da carteira do Fundo, a partir de abril de 200913:

Evolução do Patrimônio Líquido do Fundo desde sua constituição até abril de 2011

R$ 0,00
R$ 100.000.000,00
R$ 200.000.000,00
R$ 300.000.000,00
R$ 400.000.000,00
R$ 500.000.000,00
R$ 600.000.000,00
R$ 700.000.000,00
R$ 800.000.000,00
R$ 900.000.000,00
R$ 1.000.000.000,00
jun-07 set-07 dez-07 mar-08 jun-08 set-08 dez-08 mar-09 jun-09 set-09 dez-09 mar-10 jun-10 set-10 dez-10 mar-11

Evolução da Carteira do Fundo

129.
É necessário destacar que a estrutura do FIDC Union era composta não
apenas pela Oliveira Trust e Bradesco, mas também pela Union National S.A.
Fomento Mercantil, uma factoring, que além de ter sido cedente de diversos
direitos creditórios para o Fundo, exerceu as funções de “Agente Cobrador” e
“Consultor de Crédito” e teve relevante participação nos ilícitos apurados neste
processo, mas não foi acusada por estar fora do alcance regulamentar da CVM (fls.
522/532).

130.
Essa relevante participação da Union National, por sua vez, não pode servir
de escusa à administradora e ao custodiante do Fundo no que concerne às suas
responsabilidades.

131.
Tal estrutura, como enfatizam os acusados, já se apresentava quando da
constituição do Fundo, porém o fato de a CVM ter-lhe concedido o competente
registro não significa que compactuasse com o modus operandi que posteriormente
se verificou, em que a Union National atuava com ampla autonomia e claramente
em prejuízo dos interesses dos cotistas do Fundo.

132.
Os elementos constantes dos autos evidenciam que a Union National
utilizando-se da condição de Agente Cobrador e Consultora de Crédito, condição
obtida mediante contrato de prestação de serviços assinado com a Oliveira Trust e
o Bradesco, favorecia os sacados e cedentes dos direitos creditórios integrantes da
carteira do FIDC Union, incluindo ela própria, ao proceder sistematicamente a
“renegociações” que, em verdade, resultaram no alongamento do prazo de
vencimento das obrigações e, por conseguinte, na não liquidação financeira destas.

133.
Reitero que a CVM, ao conceder o registro a um fundo, e certamente assim
procedeu em relação ao FIDC Union, impõe uma série de condições para o seu
funcionamento, dentre as quais as presenças de profissionais autorizados a atuar
como administrador, gestor, custodiante e auditor independente, aos quais são
R$ 0,00
R$ 200.000.000,00
R$ 400.000.000,00
R$ 600.000.000,00
R$ 800.000.000,00
jun-07 set-07 dez-07 mar-08 jun-08 set-08 dez-08 mar-09 jun-09 set-09 dez-09 mar-10 jun-10 set-10 dez-10 mar-11
a) Total dos Direitos Creditórios (DC)
b) Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)
c) Créditos vencidos e não-pagos (CVNP)

atribuídos, no seu âmbito de atuação, importante papel e responsabilidade na
condução do fundo pelo caminho traçado pelas regras da CVM e do Regulamento.

134.
No caso concreto, pode-se dizer que a presença da Oliveira Trust e do
Bradesco, respectivamente como administradora e custodiante do FIDC Union,
instituições de prestígio e devidamente habilitadas para exercer tais atividades, já
que preenchem os requisitos que comprovam sua aptidão (e sem os quais a CVM
não lhes concederia a competente autorização), decerto constituiu fator primordial
na decisão dos cotistas que investiram no Fundo. E não poderia ser diferente, pois
o investidor que abdica da possibilidade de investir diretamente e opta por investir
através de um fundo é atraído por uma série de vantagens, dentre elas,
inegavelmente, a qualificação dos profissionais que irão zelar pelos recursos
investidos.

135.
Entretanto, o que se verificou foi a terceirização de atividades a uma
instituição não qualificada para tanto, ou melhor, sequer autorizada pela CVM a
exercer tais atividades nos termos das normas que regem a matéria, e que, além
disso, também figurava como expressivo cedente de direitos creditórios ao FIDC
Union (em 29.5.2009, a Union National, como cedente, era responsável por
45,41% do valor do patrimônio líquido14).

136.
A meu sentir, a Oliveira Trust e o Bradesco fugiram às suas
responsabilidades ao permitirem que a Union National atuasse sem quaisquer
restrições, com verdadeira “carta branca”, numa conjuntura extremamente
vulnerável a possíveis irregularidades como as que se apurou no presente processo
sancionador, em detrimento dos cotistas do Fundo, cujos interesses competia à
Oliveira Trust e ao Bradesco zelarem.

137.
Para estabelecer as penas levarei em conta os antecedentes dos Acusados,
razão pela qual descrevo, a seguir, os processos administrativos sancionadores já
julgados relativos a cada um deles:

a) Bradesco:
i) PAS CVM no RJ2005/6924, julgado em 31.10.2006, com a aplicação da
pena de multa no valor de R$ 8.400.000,00, reduzida pelo CRSFN para
R$ 500.000,00, por infração aos artigos 10, inciso V, 14, §1o e 35, inciso
I, da Instrução CVM no 13, de 1980.

b) Oliveira Trust:
i)
PAS CVM no RJ2003/5753, julgado em 28.7.2004, com a aplicação da
pena de advertência, transitado em julgado, por infração aos artigos
3o, 5o, § 1o e 24, da Instrução CVM no 209, de 1994;
ii)
PAS CVM no RJ2005/305, julgado em 24.10.2006, com a aplicação
da pena de multa no valor de R$ 2.002.154,00, reduzida pelo CRSFN
para R$ 1.001.077,00, por infração ao artigo 14, § 1o, da Instrução
CVM no 13, de 1980;

iii)
PAS CVM no 19/2003, julgado em 24.4.2007, com a aplicação da
pena de multa no valor de R$ 501.379,70, transitado em julgado, por
infração ao artigo 14, § 1o, da Instrução CVM no 13, de 1980.

c) Mauro Sergio:

i)
PAS CVM no RJ2003/5753, julgado em 28.7.2004, com a aplicação da
pena de advertência, transitado em julgado, por infração aos artigos
3o, 5o, § 1o e 24, da Instrução CVM no 209, de 1994;
ii)
PAS CVM no RJ2005/305, julgado em 24.10.2006, com a aplicação
da pena de proibição temporária de 1 (um) ano para atuar como
diretor responsável por instituição integrante do sistema de
distribuição, transitado em julgado, por infração ao artigo 14, § 1o,
da Instrução CVM no 13, de 1980;
iii)
PAS CVM no 19/2003, julgado em 24.4.2007, com a aplicação da
pena de multa no valor de R$ 250.689,85, transitado em julgado, por
infração ao artigo 14, § 1o, da Instrução CVM no 13, de 1980.

VI.
Das Conclusões

138.
Por tudo o que foi exposto, considerando a gravidade dos fatos e os
antecedentes dos Acusados, voto nos seguintes termos:

a)
pela condenação da Oliveira Trust DTVM S.A., às seguintes
penalidades:
(i) multa pecuniária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
correspondente ao dobro da multa máxima, na forma do inciso II do art.
11 da Lei n.o 6.385, de 1976, combinado com o inciso I do §1o e o §2o do
mesmo artigo, por não manter atualizada e em perfeita ordem a
documentação relativa às operações do Union National FIDC Financeiros e
Mercantis e Eco Multi Commodities FIDC Financeiros Agropecuários, em
violação ao art. 34, inciso I, alínea “a”, da Instrução CVM no 356, de
2001;
(ii) multa pecuniária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
correspondente ao dobro da multa máxima, na forma do inciso II do art.
11 da Lei n.o 6.385, de 1976, combinado com o inciso I do §1o e o §2o do
mesmo artigo, por não aplicar corretamente os procedimentos
estabelecidos na Resolução CMN no 2.682, de 1999 para a classificação
de risco dos direitos creditórios integrantes da carteira do Eco Multi
Commodities FIDC Financeiros Agropecuários , em violação ao art. 44,
parágrafo único, da Instrução CVM no 356, de 2001;
(iii) multa pecuniária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
corresponde ao dobro da multa máxima, na forma do inciso II do art. 11
da Lei n.o 6.385, de 1976, combinado com o inciso I do §1o e o §2o do
mesmo artigo, por não observar as disposições constantes do
regulamento do Union National FIDC Financeiros e Mercantis, em violação
ao art. 65, inciso XIII, da Instrução CVM no 409, de 2004; e

(iv) multa pecuniária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
correspondente ao dobro da multa máxima, na forma do inciso II do art.
11 da Lei n.o 6.385, de 1976, combinado com o inciso I do §1o e o §2o do
mesmo artigo, por não fiscalizar os serviços prestados pelo custodiante
do Union National FIDC Financeiros e Mercantis, em violação ao art. 65,
inciso XV, da Instrução CVM no 409, de 2004.

b)
pela condenação de Mauro Sergio de Oliveira, a pena de proibição
temporária de 3 (três) anos para atuar como diretor responsável de
instituição integrante do sistema de distribuição, na forma do inciso VII
do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, por:
(i) não manter atualizada e em perfeita ordem a documentação relativa
às operações do Union National FIDC Financeiros e Mercantis e Eco Multi
Commodities FIDC Financeiros Agropecuários, em violação ao art. 34,
inciso I, alínea “a”, da Instrução CVM no 356, de 2001;
(ii) por não aplicar corretamente os procedimentos estabelecidos na
Resolução CMN no 2.682, de 1999 para a classificação de risco dos
direitos creditórios integrantes da carteira do Eco Multi Commodities FIDC
Financeiros Agropecuários, em violação ao art. 44, parágrafo único, da
Instrução CVM no 356, de 2001;
(iii) por não observar as disposições constantes do regulamento do Union
National FIDC Financeiros e Mercantis, em violação ao art. 65, inciso XIII,
da Instrução CVM no 409, de 2004; e
(iv) por não fiscalizar os serviços prestados pelo custodiante do Union
National FIDC Financeiros e Mercantis, em violação ao art. 65, inciso XV,
da Instrução CVM no 409, de 2004.

c)
pela condenação do Banco Bradesco S.A., na qualidade de custodiante
do Union National FIDC Financeiros
e
Mercantis, às
seguintes
penalidades:
(i) multa pecuniária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
corresponde ao dobro da multa máxima, na forma do inciso II do art. 11
da Lei n.o 6.385, de 1976, combinado com o inciso I do §1o e o §2o do
mesmo artigo, por permitir a liquidação de direitos creditórios por
compensação parcial ou total e não financeiramente, em violação ao art.
38, inciso III, da Instrução CVM no 356, de 2001;
(ii) multa pecuniária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
correspondente ao dobro da multa máxima, na forma do inciso II do art.
11 da Lei n.o 6.385, de 1976, combinado com o inciso I do §1o e o §2o do
mesmo artigo, por delegar aos cedentes a atividade de guarda dos
documentos que evidenciam o lastro dos direitos creditórios, em violação
ao art. 38, IV, da Instrução CVM no 356, de 2001;
(iii) multa pecuniária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
correspondente ao dobro da multa máxima, na forma do inciso II do art.
11 da Lei n.o 6.385, de 1976, combinado com o inciso I do §1o e o §2o do
mesmo artigo, quanto à imputação de não manter atualizada e em
perfeita ordem a documentação dos direitos creditórios, em violação ao
art. 38, V, da Instrução CVM no 356, de 2001; e

(iv) multa pecuniária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
correspondente ao dobro da multa máxima, na forma do inciso II do art.
11 da Lei n.o 6.385, de 1976, combinado com o inciso I do §1o e o §2o do
mesmo artigo, quanto à imputação de delegar aos cedentes a atividade
de cobrança, em violação ao art. 38, VI, da Instrução CVM no 356, de
2001.

É como voto.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2015.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
Diretor-Relator
----------------------------
1 “Art. 34. Incluem-se entre as obrigações da instituição administradora:
I – manter atualizados e em perfeita ordem:
a) a documentação relativa às operações do fundo;”.
2“Art. 44 – As demonstrações financeiras anuais do fundo estarão sujeitas às normas
contábeis expedidas pela CVM e serão auditadas por auditor independente registrado na
CVM.
Parágrafo único – Enquanto a CVM não editar as normas referidas no caput, aplicam-se ao
fundo as disposições do Plano Contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional-
COSIF, editado pelo Banco Central do Brasil.”.
3 “Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas
nesta Instrução:
(...)
XIII – observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto;
(...)
XV – fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratos pelo fundo.”.
4 “Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades:
(...)
III – realizar a liquidação física e financeira dos direitos creditórios, evidenciados pelo
instrumento de cessão de direitos e documentos comprobatórios da operação;
IV – fazer a custódia, administração, cobrança e/ou guarda de documentação relativos aos
direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do fundo;
V – diligenciar para que seja mantida, às suas expensas, atualizada e em perfeita ordem, a
documentação dos direitos creditórios, com metodologia preestabelecida e de livre acesso
para auditoria independente, agência classificadora de risco pelo fundo e órgãos reguladores;
VI – cobrar e receber, por conta e ordem de seus clientes, pagamentos, resgate de títulos ou
qualquer outra renda relativa aos títulos custodiados, depositando os valores recebidos na
conta de depósito dos mesmos.”.
5 MEMO PFE-CVM/GJU-1/No 484/13.
6 I. Todos os pagamentos devidos nos termos deste Contrato deverão ser feitos em moeda
corrente nacional por meio de recursos imediatamente disponíveis, da seguinte forma:
a) Se devidos ao Fundo, mediante crédito na conta corrente de no 14.501-7, mantida na
agência 3394 do banco Bradesco S.A, valendo o comprovante do crédito/depósito como
prova de pagamento e recibo de quitação; e
b) Se devidos à Cedente, mediante crédito na conta corrente de no 2109-1, mantida na
agência 0677-7 junto ao banco do Brasil S.A valendo o comprovante do crédito/depósito
como prova de pagamento e recibo de quitação.
7 Vide gráficos constantes das Considerações Finais deste voto.

8 Cláusula VIII – Da Responsabilidade e Guarda dos Documentos: “I. Para
os
termos
e
efeitos dos artigos 627 e seguintes do Código Civil Brasileiro, a Cedente, na qualidade de fiel
depositária, devidamente aqui representada, se obriga a manter os originais dos documentos
em sua sede e sob sua custódia, que assumem pessoalmente o encargo de fiéis depositários,
responsabilizando-se até o pagamento dos Direitos Creditórios Elegíveis de titularidade do
Fundo.”
9 Julgado em 02.12.14 (Caso Panamericano).
10 Regulamento, Anexo I, item 4:
“Agente Cobrador significa a Union National, contratada pela Administradora, por conta e
ordem do Fundo, para realizar cobrança, judicial ou extrajudicial, dos Direitos Creditórios
Inadimplentes e dos Direitos Creditórios Provisionados, conforme o caso, nos termos do
Contrato de Cobrança, ou sua sucessora no exercício de suas funções nos termos deste
Regulamento e Contrato de Cobrança.”
11 “Cláusula 1.1. Nos termos deste Contrato, o Agente Cobrador [a Union National] obriga-se
a prestar serviços de cobrança dos Direitos Creditórios Elegíveis, integrantes da carteira do
Fundo que não sejam um Direito Creditório adimplente ou um Direito Creditórios
Provisionado, cujos pagamentos devidos pelos clientes ao Fundo, não sejam efetuados
dentro do prazo de até 1 (um) dia, contado das respectivas datas de vencimentos (“Direitos
Creditórios Inadimplidos Passíveis de Cobrança”), observados os procedimentos e os critérios
definidos neste Contrato e no seu Anexo I (os ”Procedimentos de Cobrança”).”
12 PAS CVM no RJ2005/8510, RJ2010/13301, 04/2010, RJ2011/10415 e RJ2012/1606.
13 Gráficos extraídos do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/N° 4/2011 (fls. 56/180).
14 Dado extraído do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/N° 4/2011 (fls. 56/180).

DECLARAÇÃO DE VOTO DO DIRETOR PABLO RENTERIA NA SEÇÃO DE
JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2013/5456

1.
Senhor Presidente, acompanho o voto do Diretor-Relator no que tange à
condenação da Oliveira Trust DTVM S.A. (“Oliveira Trust”, ou “Administradora”) e
de Mauro Sergio de Oliveira (“Diretor Responsável”) pelas infrações ao disposto no
art. 34, inciso I, alínea “a”; art. 44, parágrafo único, ambos da Instrução CVM no
356/2001, e ao disposto no art. 65, inciso XIII, da Instrução CVM no 409/2004.
Também acompanho o voto do Diretor-Relator no que concerne à condenação do
Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”, ou “Custodiante”) pelas violações ao disposto no
art. 38, incisos III, IV e V, da Instrução CVM no 356/2001.

2.
No entanto, peço licença para divergir em relação ao julgamento das demais
imputações formuladas pela peça acusatória. Refiro-me, em primeiro lugar, à
acusação de que a Oliveira Trust e o seu Diretor responsável teriam descumprido o
disposto no art. 65, inciso XV, da Instrução CVM no 409/2004, na medida em que
teriam deixado de fiscalizar os serviços prestados pelo Custodiante do Union
National FIDC Financeiros e Mercantis (“FIDC Union”).

3.
Nesse particular, entendo que ambos os acusados devem ser absolvidos,
uma vez que não se encontra devidamente comprovada nos autos a materialidade

da prática do ilícito. Pela leitura da peça acusatória, parece-me que a
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN concluiu que
os acusados haviam falhado na fiscalização, em razão – e tão somente em razão –
das evidências de que o Custodiante havia descumprido diversos de seus deveres
regulamentares. Desse modo, acredito que a peça acusatória tenha adotado o
seguinte raciocínio: se uma pessoa comete um ilícito, aquele a quem incumbe
fiscalizá-la teria, necessariamente, se omitido no cumprimento desse seu dever,
porque se tivesse sido diligente, teria impedido ou, ao menos, identificado a prática
ilícita.

4.
Tal argumento, contudo, não me parece correto, haja vista transformar o
dever de fiscalização em obrigação de garantia, por força da qual o fiscalizador
assumiria a responsabilidade integral pelos desvios cometidos por terceiro,
independentemente dos esforços que tenha, concretamente, envidado em sua
supervisão. Há, nessa maneia de conceber a atividade do administrador, uma
objetivação da responsabilidade administrativa, que não me parece conforme ao
regime jurídico da atividade sancionadora desempenhada pela CVM.

5.
Entendo, diferentemente, que o dever de fiscalização que compete ao
administrador de fundos e ao seu diretor responsável constitui obrigação de meios,
em virtude da qual aqueles se comprometem a empregar os seus melhores
esforços na supervisão dos serviços prestados por terceirizados. Nesse sentido,
estão obrigados a estabelecer rotinas efetivas de fiscalização e a avaliar,
regularmente, a eficácia desses procedimentos, com vista a corrigir falhas
eventuais e introduzir aperfeiçoamentos necessários.

6.
Compreendo que irregularidades cometidas pela instituição custodiante, a
depender de sua gravidade e magnitude, podem consubstanciar importantes
indícios, que o julgador deve levar em consideração na medida em que sejam aptos
a apontar que as rotinas de supervisão eram inexistentes ou, ao menos,
ineficientes. Contudo, tais indícios, por si só, não bastam para se chegar a um juízo
definitivo, porque a experiência comum nos mostra que irregularidades podem
ocorrer, nada obstante a diligência e a dedicação daquele encarregado da
supervisão.

7.
Nessa direção, a avaliação quanto à ocorrência da infração ao disposto no
art. 65, inciso XV, da Instrução CVM no 409/2004, apenas estaria completa caso se
encontrasse amparada na averiguação das rotinas de fiscalização que eram
efetivamente adotadas pela Oliveira Trust. Somente dessa maneira se comprovaria,
conclusivamente, o efetivo descumprimento do dever de fiscalização pelos
acusados.

8.
Porém, no presente caso, nada disso foi feito, o que me leva a votar pela
absolvição da Oliveira Trust e de Mauro Sergio de Oliveira da acusação de violação
ao disposto no art. 65, inciso XV, da Instrução CVM no 409/2004.

9.
Considerando, portanto, esta absolvição, voto pela condenação de Mauro
Sergio de Oliveira à pena de proibição temporária de dois anos e seis meses para
atuar como diretor responsável de instituição integrante do sistema de distribuição,
na forma do inciso VII do art. 11 da Lei no 6.385/76, em razão das demais
infrações cometidas e apuradas no âmbito deste processo, a saber:

(i)
violação ao disposto no art. 34, inciso I, alínea ‘a’, da Instrução CVM
no 356/2001;
(ii)
violação ao disposto no art. 44, parágrafo único, da Instrução CVM no
356/2001; e
(iii)
violação ao art. 65, inciso XIII, da Instrução CVM no 409/2004.

10.
O segundo ponto em relação ao qual peço licença para divergir do Diretor-
Relator diz respeito à imputação feita ao Banco Bradesco de infração ao art. 38, VI,
da Instrução CVM no 356/2001, porquanto teria delegado a atividade de cobrança à
Union National, que, além de consultora de crédito do FIDC Union, era também
cedente de direitos creditórios para a carteira do Fundo. De acordo com a peça
acusatória, porque feita em favor de uma instituição não credenciada, a
terceirização se afiguraria irregular.

11.
Nesse tocante, discordo da acusação em atenção a dois fatos do presente
caso. O primeiro é que não foi o Banco Bradesco quem delegou o aludido serviço de
cobrança à Union National. A delegação, portanto, foi um ato praticado pela Oliveira
Trust, e não pelo Banco Bradesco.

12.
O segundo, e mais importante, é que, nos termos da regulamentação
vigente à época dos fatos, não competia ao Banco Bradesco a prestação do serviço
objeto da delegação. Com efeito, o disposto no inciso VI do art. 38 da Instrução
CVM no 356/2001, com a redação vigente à época dos fatos, não alcançava o
serviço de cobrança que foi, especificamente, atribuído à Union National.

13.
Tal dispositivo, como se sabe, encarregava a instituição custodiante de
“cobrar e receber, por conta e ordem de seus clientes, pagamentos, resgate de
títulos ou qualquer outra renda relativa aos títulos custodiados, depositando os
valores recebidos na conta de depósitos dos mesmos”. Cuida-se da chamada
“cobrança ordinária” – como é conhecida no jargão do mercado – a qual é exercida
previamente ao vencimento dos títulos. No caso em apreço, de acordo com as

informações dos autos, tal atividade era conduzida diretamente pelo Banco
Bradesco.

14.
Já o serviço prestado pela Union National consistia na chamada “cobrança
não ordinária”, isto é, na cobrança judicial e extra-judicial de créditos vencidos e
inadimplidos. É o que se verifica a partir da leitura do Capítulo 6, item III, do
Regulamento do FIDC UNION, que atribui ao Agente Cobrador “a cobrança judicial e
extrajudicial, conforme o caso, dos Direitos Creditórios relativos aos Direitos
Creditórios Inadimplentes e aos Direitos Creditórios Provisionados”.

15.
O Agente Cobrador, de acordo com a definição contida no Anexo I do
Regulamento, “significa a Union National, contratada pela Administradora, por
conta e ordem do Fundo, para realizar cobrança, judicial ou extrajudicial, dos
Direitos Creditórios Inadimplentes e dos Direitos Creditórios Provisionados,
conforme o caso, nos termos do Contrato de Cobrança, ou sua sucessora no
exercício de suas funções nos termos deste Regulamento e Contrato de Cobrança”.

16.
A meu ver, a reforma da Instrução no 356, promovida em 2013 pela
Instrução no 531, veio consagrar essa distinção entre cobrança ordinária, que
integra o conjunto de atividades desempenhadas pela instituição custodiante, e a
não ordinária, que, a seu turno, é conduzida pela administradora do fundo, direta
ou por intermédio de terceiros.

17.
De um lado, o art. 38 da Instrução no 356 continuou a prever, no inciso VII,
como privativo das instituições custodiantes, o serviço de “cobrar e receber, por
conta e ordem de seus clientes, pagamentos, resgate de títulos ou qualquer outra
renda relativa aos títulos custodiados, depositando os valores recebidos na conta de
depósitos dos mesmos.”

18.
De outro lado, o art. 39 passou a contemplar a figura do “agente de
cobrança” no rol dos prestadores de serviços que a instituição administradora pode
contratar em nome do fundo. Desse modo, o preceito prevê, ao lado da custódia,
aludida no inciso III, a cobrança “não ordinária”, que consiste, de acordo com a
dicção do inciso IV, em cobrar e receber, em nome do fundo, direitos creditórios
inadimplidos.

19.
Como se vê, o art. 39, na sua dicção atual, reconhece, expressamente, que
a custódia não se confunde com o serviço de cobrança “não ordinária”, sendo o
desempenho deste último de responsabilidade da instituição administradora, que,
para esse fim, pode contratar o agente de cobrança.

20.
Tudo isso, a meu ver, corrobora a conclusão de que, mesmo antes da
reforma promovida pela Instrução CVM no 531, de 2013, o serviço de “cobrança
não ordinária” não se compreendia entre as responsabilidades da instituição
custodiante, não sendo alcançado pelo comando estabelecido no inciso VI do art.
38. Tratava-se, ao reverso, de serviço a cargo da instituição administradora do
fundo.

21.
Sendo assim, e de volta ao caso em apreço, entendo que o Banco Bradesco
não pode ser responsabilizado pela delegação de serviço que a Oliveira Trust
decidiu celebrar com a Union National. Por essa razão, voto pela absolvição do
Banco Bradesco da acusação de infração ao disposto no art. 38, VI, da Instrução
CVM no 356/2001.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR

DECLARAÇÃO DE VOTO DO DIRETOR GUSTAVO TAVARES BORBA NA
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2013/5456

1.
Conforme bem exposto no voto do Diretor Roberto Tadeu, o Fundo Union
National FIDC Financeiros e Mercantis (“FIDC Union”) possuía modelagem
visivelmente despropositada, uma vez que seu regulamento transferia para a Union
National S.A. Fomento Mercantil, atual Global Capital S.A. (“Global”), atribuições
que seriam próprias do administrador e do custodiante, estimulando, ainda,
situações de conflito de interesse ao permitir que a Global acumulasse as funções
de titular do crédito e de avaliadora do mesmo.

2.
A Global, por sua vez, foi encampando as funções de administração, gestão
e custódia, chegando ao ponto de assinar instrumentos de negociações em nome
do próprio FIDC Union, como se observa, a título de exemplo, nos documentos de
fls. 717/718 e 721/723.

3.
Apesar de a Global ser apenas consultora de crédito e agente cobradora,
constata-se que a Oliveira Trust DTVM S.A. (“Oliveira Trust” ou “Administradora”),
de forma inusitada, alienou-se de suas funções e responsabilidades mais básicas
em favor da referida sociedade, chegando ao ponto de afirmar que “a Union
National S/A [atual Global] tinha discricionariedade para intermediar as operações
de baixa e aquisição de novos créditos, ordenando ao Custodiante a baixa de títulos
cujo pagamento foi por ela conciliado diretamente nas contas abertas junto ao
Banco Cobrador e ofertando novos créditos ao Fundo, através do envio de remessa
sujeita à verificação, pelo Custodiante, dos Critérios de Elegibilidade descritos no
regulamento do fundo” (fl. 221).

4.
O Banco Bradesco S.A. (“Bradesco” ou “Custodiante”), embora tenha tido a
consciência de exigir ordem da Administradora para promover a liquidação em
virtude de negociações capitaneadas pela Global (fl. 553, item “iii”1), também foi
conivente com a equivocada modelagem do fundo, especialmente no que se refere
às atribuições de guarda de documentação relativa aos direitos creditórios.

5.
Nesse contexto, nada obstante as graves impropriedades presentes na
própria modelagem do fundo, impõe-se, na averiguação das responsabilidades,
analisar a questão de acordo com as competências e atribuições legais e
regulatórias de cada um dos acusados.

6.
As atribuições do administrador são inequivocamente as mais relevantes e
fundamentais no que se refere à condução e ao adequado funcionamento do FIDC
(ainda mais quando cumula as funções de gestão), tanto que, nos termos da IN
CVM no 356/2001, ele possui “poderes para praticar todos os atos necessários à
administração do fundo e para exercer os direitos inerentes aos direitos creditórios
que integrem a carteira do fundo” (art. 33).

7.
Importante ressaltar, desde logo, que o conteúdo do regulamento é de total
responsabilidade do administrador do fundo, que o elabora (art. 7 da IN CVM no
356/20012) e inclusive declara sua conformidade com a lei e as normas
regulamentares (art. 8o, VII, da IN CVM no 356/20013).

8.
Nesse aspecto, ressalte-se que o registro do Regulamento do Fundo na CVM
não produz qualquer efeito saneador ou de convalidação das irregularidades que
dele constem – mesmo porque, considerando o registro automático após o prazo de
5 (cinco) dias de sua apresentação (art. 8o, §1o, da IN CVM no 356/20014),
afigura-se evidente que a análise da CVM não é exauriente, o que, aliás, seria
totalmente incompatível com a agilidade necessária nessa seara.

9.
Desta forma, não temos dúvida de que o registro do regulamento não inibe
a responsabilidade dos acusados, em especial do Administrador, que aprovou os
seus termos e declarou sua legalidade.

10.
O Custodiante, por sua vez, apesar de não ter participação na elaboração do
regulamento, tem a obrigação de desempenhar suas funções em conformidade com
as normas legais e regulatórias, impondo-se, destarte, visão crítica quanto às
previsões do regulamento que subvertam a legalidade.

11.
Feitas esses considerações iniciais, acompanho o voto do Diretor Relator em
relação à condenação da Oliveira Trust DTVM S.A. e de Mauro Sergio de Oliveira
pela infração ao dever de manter em perfeita ordem a documentação relativa às
operações do fundo (art. 34, I, “a”, da IN CVM no 356/20015), pela não observância
das regras previstas na Resolução CMN no 2682/99 (art. 44, parágrafo único, da IN
CVM no 356/20016) e pelo descumprimento de diversas regras previstas no próprio
regulamento do FIDC (art. 65, XIII, da IN CVM no 409/20047).

12.
Quanto à infração ao art. 65, XV, da IN CVM no 409/20048, acompanho o
voto do Diretor Pablo Renteria, uma vez que não ficou minimamente indicada, no
Termo de Acusação, qual foi a falha na fiscalização que poderia embasar a
condenação. Pela leitura dos itens 193, 194 e 195 do Termo de Acusação, únicos
pertinentes à questão em tela, constata-se que sequer foi apontada conduta ou
omissão específica que, em tese, pudesse configurar violação ao dever de
fiscalização, o que impede a condenação por esse fundamento.

13.
Com relação ao Custodiante Banco Bradesco S.A., acompanho o voto do
Diretor Relator no que se refere à condenação por descumprimento do dever de
guarda de documentos (art. 38, IV, IN CVM no 356/20019) e por violação ao dever
de manter atualizada e em perfeita ordem a documentação dos direitos creditórios
(art. 38, V, IN CVM no 356/200110), uma vez que o Custodiante desincumbiu-se
dessas atribuições, transferindo-as para a consultora de crédito Global, que sequer
era instituição financeira, o que configura, ainda, violação ao art. 24, caput e
parágrafo único, da Lei 6.385/7611.

14.
Como a guarda dessa documentação era uma obrigação legal do
custodiante, torna-se inconsistente a defesa do Bradesco de que não haveria
vedação regulatória à delegação para quaisquer terceiros, mesmo os não
registrados na CVM. A análise correta dessa questão deve adotar perspectiva
inversa à defendida pelo acusado, uma vez que as atribuições próprias do
custodiante, previstas na lei e na regulação, devem ser exercidas por ele mesmo ou
terceiro que esteja autorizado a tanto pela CVM, o que não foi observado no caso.

15.
Quanto à violação ao art. 38, VI, da IN CVM no 356/200112, acompanho o
voto do Diretor Pablo Renteria, ressaltando que a redação atual da norma permite,
desde que haja previsão no regulamento (o que, no caso, há), a delegação da
atividade de cobrança de direitos creditórios inadimplidos para agente de cobrança
(art. 39, IV, da IN CVM no 356/200113), o que corrobora a ideia de diferenciação
entre cobrança ordinária e extraordinária e ainda enseja a aplicação da nova regra
mais benéfica. Ademais, como bem exposto no referido voto divergente, a
delegação de cobrança foi celebrada diretamente pela Administradora.

16.
Por fim, a respeito da violação ao inciso III do art. 38 da IN CVM no
356/200114, abro nova divergência, porquanto entendo que o Custodiante não teria
competência para discutir ou rever a posição da Administradora (que exercia
também a gestão) quanto às negociações por esta promovida em relação aos
créditos do fundo.

17.
A Administradora, que cumula as funções de gestão (art. 54, § 2o, da IN
CVM n.o 409/200415), realiza a apreciação de mérito em diversas ocasiões,
analisando, no bojo de sua competência, questões de oportunidade e conveniência
que incluem negociações sobre os créditos.

18.
O custodiante, por sua vez, desempenha atividades cuja natureza é
totalmente diversa das funções de administração e gestão, uma vez que sua
atribuição é preponderantemente formal, devendo verificar, de forma objetiva, a

observância dos critérios de elegibilidade, existência de lastro, guarda de
documentos e diversas outras análises e atividades que não envolvem juízo de
valor amplo, no sentido de avaliação de oportunidade e conveniência (art. 38 da IN
CVM no 356/2001).

19.
Nesse mesmo sentido, a IN CVM 409/2004 exige que o contrato de custodia
preveja a regra de que o custodiante deve observar apenas as ordens emanadas do
administrador e do gestor, desde que elas estejam diretamente relacionadas às
operações do fundo. Eis os termos do art. 59 da referida instrução:

Art. 59 - Caso o administrador não seja credenciado pela CVM como
prestador de serviços de custódia de valores mobiliários, o fundo deve
contratar instituição credenciada para esta atividade:
Parágrafo único - Os contratos de custódia devem conter cláusula que:
I - estipule que somente as ordens emitidas pelo administrador, pelo
gestor ou por seus representantes legais ou mandatários, devidamente autorizado, podem ser acatadas pela instituição custodiante;
II - vede ao custodiante a execução de ordens que não estejam
diretamente vinculadas às operações do fundo; (...)

20.
Assim, no que se refere às negociações pertinentes aos créditos dos FIDCs,
apenas a Oliveira Trust poderia analisar a situação e decidir, segundo juízo de
conveniência e oportunidade, sobre celebração ao não dos acordos.

21.
O Bradesco, em decorrência da impossibilidade de se imiscuir nas
competências próprias de administração e gestão do fundo, não poderia se recusar
a observar as determinações da Oliveira Trust quanto às negociações realizadas,
mesmo que estas negociações repercutissem na liquidação financeira dos créditos.

22.
A responsabilidade pela liquidação financeira ou física dos direitos creditórios
(art. 38, III, da IN CVM no 356/2001) conjuga-se com as negociações realizadas
pela Administradora/Gestora16, sob pena de ficar inviabilizada a realização de
acordos com os devedores, o que não nos parece a interpretação mais adequada do
dispositivo regulatório.

23.
Resumindo: a Custodiante não possuía poderes para se imiscuir quanto ao
mérito das decisões negociais da Oliveira Trust, mesmo quando estas influíssem na
liquidação dos créditos, cumprindo-lhe apenas verificar, de forma objetiva, o
cumprimento dos requisitos legais e regulatórios de sua competência (lastro,
critérios de elegibilidade, etc.), bem como as normas do regulamento e a
pertinência com as operações próprias do fundo.

24.
Desta forma, entendo que não houve violação ao inciso III do art. 38 da IN
CVM no 356/2001, uma vez que, quanto às liquidações, o Custodiante apenas
acatou as negociações realizadas pela Administradora, de forma que, nesse aspecto
específico, atuou o Bradesco dentro de suas atribuições e de forma regular,
verificando apenas os requistos formais constantes dos incisos do art. 38 da IN
CVM no 356/2001.

25.
Com relação à fixação da pena, cumpre observar que as regras do §2o do
art. 11 da Lei 6.385/7617 apenas se aplicam no caso de reincidência, conceito que
provém do Direito Penal. Diante da ausência de regra específica sobre a
reincidência no direito administrativo, impõe-se a obtenção de subsídios sobre sua
caracterização no art. 63 do Código Penal, que considera reincidente aquele que
comete novas infrações após o trânsito em julgado de decisão condenatória
anterior:
Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo
crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no
estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

26.
Desta forma, apenas quando houver decisão administrativa transitada em
julgado, antes dos atos objeto de punição em novo processo administrativo, poder-
se-ia considerar o acusado reincidente para fins de aplicação do §2o do art. 11 da
Lei 6.385/76.

27.
No caso, os atos objeto de apuração ocorreram nos anos de 2007, 2008 e
2009 (fl. 866), de modo que a reincidência só se configuraria, em relação a cada
acusado, na hipótese de haver decisão condenatória, com trânsito em julgado,
antes desse período (mesmo que parcialmente, conforme cada infração).

28.
Em relação à Oliveira Trust e a seu Diretor Mauro Sergio de Oliveira,
verifica-se que havia uma condenação transitada em julgado desde agosto de 2006
(PAS CVM no RJ2003/5753, julgado pelo CRSFN em 08/08/2006 – doc. anexo), de
forma que esses referidos acusados devem ser considerados reincidentes para fins
de aplicação da pena no presente processo.

29.
Já em relação ao Bradesco, verifica-se que a decisão condenatória no
CRSFN, proferida no PAS CVM no RJ2005/6924, ocorreu em 14/05/2012 (doc.
anexo), o que impede a aplicação das regras sobre reincidência, uma vez que os
fatos analisados no presente processo ocorreram antes do trânsito em julgado da
decisão condenatória anterior, devendo, por conseguinte, ser observado o limite
ordinário de R$ 500.000,00 para cada multa (art. 11, § 1o, da Lei 6.835/76).

30.
Do exposto:
i)
acompanho o Diretor Relator no sentido de condenar a Oliveira Trust DTVM
S.A: 1) à multa no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por
violação ao art. 34, inciso I, alínea “a”, da IN CVM no 356/2001; 2) à multa
no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por violação ao art. 44,
parágrafo único, da IN CVM no 356/2001; e 3) à multa no valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), por violação ao art. 65, inciso XIII, da
IN CVM no 409/2004;
ii)
acompanho o Diretor Pablo Renteria no sentido de absolver a Oliveira Trust
DTVM S.A. e Mauro Sergio de Oliveira da acusação de violação ao art. 65,
XV, da IN CVM no 409/2014;
iii)
acompanho o Diretor Pablo Renteria no sentido de condenar Mauro Sergio
de Oliveira à pena de proibição temporária de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses

para atuar como diretor responsável de instituição integrante do sistema de
distribuição, na forma do inciso VII do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, em
razão da violação ao: 1) art. 34, inciso I, alínea “a”, da Instrução CVM no
356, de 2001; 2) art. 44, parágrafo único, da Instrução CVM no 356, de
2001; e 3) art. 65, inciso XIII, da Instrução CVM no 409, de 2004;
iv)
acompanho o Diretor Relator no sentido de condenar o Banco Bradesco S.A.
por violação aos incisos IV e V do art. 38 da IN CVM no 356/2001, mas, em
razão da impossibilidade de aplicação da regra da reincidência ao Bradesco,
divirjo quanto ao valor do multa, fixando-a no montante de R$500.000,00
(quinhentos mil reais) para cada infração, o que totaliza R$1.000.000,00
(um milhão de reais);
v)
acompanho o Diretor Pablo Renteria no sentido de absolver o Banco
Bradesco S.A. da acusação de infração ao disposto no art. 38, VI, da IN CVM
no 356/2001; e
vi)
pelas razões supra expostas, voto pela absolvição do Banco Bradesco S.A.
da acusação de infração ao disposto no art. 38, III, da IN CVM no 356/2001.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2015.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR
----------------------
1“(...) os direitos creditórios mencionados nestes grupos integram as ações judiciais e
renegociações conforme apresentado pelo agente cobrador[Global], as quais foram
devidamente comunicadas à Administradora, e como não houve manifestação desta, foi
mantido o registro original na carteira do Fundo sem considerar tais renegociações e ações
judiciais (...)”
2 Art. 7o A constituição do fundo deve ser deliberada por seu administrador, que, no mesmo
ato, deve aprovar também o inteiro teor do seu regulamento.
3 Art. 8o O funcionamento dos fundos regulados por esta Instrução depende do prévio
registro na CVM. (...)
VII – declaração firmada pelo administrador do fundo de que se compromete a seguir as
normas desta Instrução e de que o regulamento do referido fundo está em conformidade
com a legislação vigente, nos termos do Anexo I desta Instrução;
4 §1o O registro será automaticamente concedido, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a
data de protocolo na CVM dos seguintes documentos e informações: (...)
5 Art. 34. Incluem-se entre as obrigações da instituição administradora:
I – manter atualizados e em perfeita ordem:
a) a documentação relativa às operações do fundo;
6 Art. 44. As demonstrações financeiras anuais do fundo estarão sujeitas às normas
contábeis expedidas pela CVM e serão auditadas por auditor independente registrado na
CVM.
Parágrafo único. Enquanto a CVM não editar as normas referidas no caput, aplicam-se ao
fundo as disposições do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional -
COSIF, editado pelo Banco Central do Brasil.
7 Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta
Instrução: (...)
XIII – observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto;
8 XV – fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo.
9 Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: (...)

IV – fazer a custódia, administração, cobrança e/ou guarda de documentação relativos aos
direitos creditórios e demais ativos integrantes da carteira do fundo;
10 V – diligenciar para que seja mantida, às suas expensas, atualizada e em perfeita ordem,
a documentação dos direitos creditórios, com metodologia preestabelecida e de livre acesso
para auditoria independente, agência classificadora de risco contratada pelo fundo e órgãos
reguladores
11 Art. 24. Compete à Comissão autorizar a atividade de custódia de valores mobiliários,
cujo exercício será privativo das instituições financeiras, entidades de compensação e das
entidades autorizadas, na forma da lei, a prestar serviços de depósito centralizado. (Redação
dada pela Lei no 12.810, de 2013)
Parágrafo único. Considera-se custódia de valores mobiliários o depósito para guarda,
recebimento de dividendos e bonificações, resgate, amortização ou reembolso, e exercício de
direitos de subscrição, sem que o depositário, tenha poderes, salvo autorização expressa do
depositante em cada caso, para alienar os valores mobiliários depositados ou reaplicar as
importâncias recebidas.
12 VI – cobrar e receber, por conta e ordem de seus clientes, pagamentos, resgate de títulos
ou qualquer outra renda relativa aos títulos custodiados, depositando os valores recebidos na
conta de depósitos dos mesmos.
13 Art. 39. A instituição administradora pode, sem prejuízo de sua responsabilidade e do
diretor ou sócio-gerente designado, mediante deliberação da assembleia geral de
condôminos ou desde que previsto no regulamento do fundo, contratar serviços de: (...)
IV – agente de cobrança, para cobrar e receber, em nome do fundo, direitos creditórios
inadimplidos, observado o disposto no inciso VII do art. 38.
14 Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades:
III – realizar a liquidação física e financeira dos direitos creditórios, evidenciados pelo
instrumentode cessão de direitos e documentos comprobatórios da operação;
15 Art. 54 - ..............................................................................
§ 2o Gestão da carteira do fundo é a gestão profissional, conforme estabelecido no seu
regulamento, dos ativos financeiros dela integrantes, desempenhada por pessoa natural ou
jurídica credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela CVM, tendo
o gestor poderes para:
I – negociar, em nome do fundo de investimento, os ativos financeiros do fundo; (...)”
16 A própria redação atual da ICVM no 356/01 contempla a possibilidade de substituição de
créditos da carteira do fundo, definindo que cabe ao custodiante a responsabilidade de
verificar a documentação que evidencie o lastro dos créditos substituídos, nos termos do art.
38, § 13, II:
“Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: (...)
III – durante o funcionamento do fundo, em periodicidade trimestral, verificar a
documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios representados por operações
financeiras, comerciais e de serviços;
(...)
§ 13. A verificação de que trata o inciso III do caput deve contemplar:
I – os direitos creditórios integrantes da carteira do fundo; e
II – os créditos inadimplidos e os substituídos no referido trimestre, para a qual não se aplica
o disposto nos §§ 1o e 3o do art. 38.”
17 Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta
Lei, da lei de sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais
cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, as seguintes penalidades: (...)
§ 2o Nos casos de reincidência serão aplicadas, alternativamente, multa nos termos do
parágrafo anterior, até o triplo dos valores fixados, ou penalidade prevista nos incisos III a
VIII do caput deste artigo.

MANIFESTAÇÃO DE VOTO DO PRESIDENTE NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/5456

1.
Eu também peço licença ao Diretor Relator para respeitosamente apresentar
meus pontos de divergência em relação a seu voto.

2.
Primeiramente, destaco que, assim como os Diretores Pablo Renteria e
Gustavo Borba, voto (i) pela absolvição da Oliveira Trust DTVM S.A. (“Oliveira
Trust” ou “Administradora”) e Mauro Sergio de Oliveira (“Mauro Sergio”) quanto à
alegada infração ao art. 65, inciso XV, da Instrução CVM no 409, de 2004
(“Instrução 409”), e (ii) pela absolvição do Banco Bradesco S.A. (“Bradesco” ou
“Custodiante”) em relação à acusação de violação ao art. 38, VI, da Instrução CVM
no 356, de 2001 (“Instrução 356”).

3.
Quanto ao primeiro ponto, acompanho as razões expostas pelo Diretor Pablo
Renteria para a absolvição da Oliveira Trust e Mauro Sergio, bem como a
penalidade proposta ao referido diretor responsável tendo em vista esta absolvição
vis-à-vis as demais condenações. Gostaria apenas de registrar que a área técnica
parece ter concluído que o mero descumprimento, pelo Bradesco, das suas
atribuições como custodiante, seria o suficiente para fazer presumir o
descumprimento da Oliveira Trust de seu dever de fiscalização do custodiante, de
maneira automática.

4.
Ocorre que, como bem pontua o Diretor Pablo Renteria, a análise da atuação
da Oliveira Trust deveria ter contemplado a verificação da sua estrutura e de suas
rotinas de fiscalização da atuação do Custodiante, além de questionamentos à
própria Administradora a respeito dessa incumbência. Tais providências não
parecem ter sido adotadas pela acusação, conforme depreendo da leitura do Termo
de Acusação, já que a única referência à suposta infração aparece nos parágrafos
193 a 195, que já concluem pela irregularidade sem antes demonstrar os
elementos disponíveis nos autos que levaram a essa conclusão.

5.
Não estou afirmando, com isso, que a conduta da Oliveira Trust foi
adequada sob o ponto de vista do art. 65, inciso XV, da Instrução 409, no que diz
respeito ao seu dever de fiscalizar o Custodiante no caso concreto. Na realidade,
não é possível avaliar, com a convicção que se espera para uma condenação, a
atuação da Administradora, tendo em vista a ausência de elementos para tanto.

6.
No tocante à imputação ao Bradesco pela violação ao art. 38, inciso VI, da
Instrução 356 por ter terceirizado a cobrança de créditos inadimplidos e
provisionados à Union National S.A. Fomento Mercantil (“Union National” ou
“Agente Cobrador”), embora concorde com a absolvição proposta pelo Diretor Pablo
Renteria, tenho entendimento diverso sobre a regulamentação vigente à época dos
fatos.

7.
Segundo o Diretor, o inciso VI do referido art. 38 da Instrução 356 não
alcançava o serviço de cobrança que foi atribuído ao Agente Cobrador, a chamada

“cobrança não ordinária” ou “cobrança extraordinária”, isto é, a cobrança de
créditos vencidos e inadimplidos.

8.
Em linha com a redação então vigente, competia ao custodiante “cobrar e
receber, por conta e ordem de seus clientes, pagamentos, resgate de títulos ou
qualquer outra renda relativa aos títulos custodiados, depositando os valores
recebidos na conta de depósitos dos mesmos”.

9.
Como se observa da leitura do dispositivo, antes da reforma promovida pela
Instrução CVM no 531, de 2013 (“Instrução 531”), não havia qualquer distinção
entre a cobrança ordinária, exercida previamente ao vencimento dos títulos, ou dita
cobrança extraordinária, tampouco previsão sobre a possibilidade de contratação de
agente de cobrança para créditos extraordinários. Ambas as espécies de cobrança
eram, portanto, de responsabilidade exclusiva do custodiante.

10.
Tanto é assim que a obrigatoriedade do custodiante de realizar diretamente
a cobrança de créditos inadimplidos foi objeto de diversos pedidos de dispensa
formulados anteriormente ao advento da Instrução 531, tendo o Colegiado
permitido a terceirização de tais atividades, inclusive reconhecendo que a sua
delegação ao cedente poderia vir a trazer benefícios em termos de eficiência,
conforme pontuado pela área técnica1.

11.
Se por um lado tais decisões consolidaram a possibilidade de terceirização
da cobrança de créditos inadimplidos em determinados casos, por outro,
consagraram a necessidade de autorização prévia, fundamental para que a área
técnica e o Colegiado pudessem avaliar de maneira informada e refletida a
solicitação de exceção à regra geral, analisando os mecanismos de controle e
potenciais riscos envolvidos na estrutura.

12.
Por sua vez, a Instrução 531, dentre outras modificações, alterou o regime
aplicável a esses procedimentos. A nova norma veio justamente distinguir as
atividades de cobrança ordinária e extraordinária e prever a possibilidade de
contratação de agente de cobrança, pelo administrador, para fins de cobrança de
crédito inadimplidos, reforçando a vedação à terceirização da cobrança ordinária
pelo custodiante, nos termos abaixo:

“Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades:

VII – cobrar e receber, em nome do fundo, pagamentos, resgate de títulos ou
qualquer outra renda relativa aos títulos custodiados, depositando os valores
recebidos diretamente em:

a) conta de titularidade do fundo; ou

b) conta especial instituída pelas partes junto a instituições financeiras, sob
contrato, destinada a acolher depósitos a serem feitos pelo devedor e ali
mantidos em custódia, para liberação após o cumprimento de requisitos
especificados e verificados pelo custodiante (escrow account). (...)

§6o Os custodiantes somente poderão contratar prestadores de serviço para
a verificação de lastro dos direitos creditórios referidas nos incisos II e III e
para guarda da documentação de que tratam os incisos V e VI, sem prejuízo
de sua responsabilidade. (...)

Art.
39.
A instituição administradora pode, sem prejuízo de sua
responsabilidade e do diretor ou sócio-gerente designado, mediante
deliberação da assembleia geral de condôminos ou desde que previsto no
regulamento do fundo, contratar serviços de: (...)

IV – agente de cobrança, para cobrar e receber, em nome do fundo, direitos
creditórios inadimplidos, observado o disposto no inciso VII do art. 38; (...)
§3o O consultor especializado e o cedente podem exercer as atividades de:
a) agente de cobrança de que trata o inciso IV do caput; e (...)”.

13.
Além disso, o próprio Edital de Audiência Pública SDM no 05/2012, que
culminou na edição da Instrução 531, bem esclarece essas questões ao destacar
que:

(i)
“Aos prestadores de serviços passíveis de contratação pelo administrador
elencados nos incisos I ao III, é acrescido o agente de cobrança para créditos
inadimplidos (art. 39, IV), distinguindo-se assim a atividade de cobrança ordinária,
exercida pelo custodiante, consoante previsto no art. 38, VII, daquela contratada
pelo administrador para a cobrança e recuperação de créditos vencidos”;

(ii)
“As atividades previstas nos incisos I, IV e VII do art. 38 [no que se inclui a
cobrança ordinária], no entanto, não podem ser terceirizadas, com exceção da
cobrança de créditos inadimplidos, tratada no art. 39”; e

(iii)
“O consultor pode, no entanto, assim como o cedente do fundo, exercer as
atividades de cobrança de créditos inadimplidos e de validação das condições de
cessão (art. 39, § 3o)”.

14.
No novo regime, portanto, a CVM passou a reconhecer expressamente a
possibilidade de contratação, pelo administrador, de agente de cobrança para
créditos inadimplidos, que poderia ser, inclusive, o cedente. Trata-se, em gênero,
de estrutura semelhante àquela implementada no caso concreto, em que a Oliveira
Trust, administradora do Union National FIDC Financeiros e Mercantis (“FIDC
Union”), contratou, com a anuência do Bradesco, a Union National, para a
realização da cobrança de créditos extraordinários2.

15.
É bem verdade que, idealmente, a Oliveira Trust deveria ter solicitado à CVM
a autorização prévia para implementação dessa estrutura, como mostram os
precedentes a respeito do tema, à luz da regra vigente à época. No entanto,
considerando o advento posterior da Instrução 531, em 2013, prevendo
expressamente a possibilidade de contratação de agente de cobrança, bem como o
princípio da retroatividade benigna3, não me parece que o Bradesco possa ser
penalizado pela delegação de serviços à Union National.

16.
Desse modo, especialmente considerando que a contratação do Agente
Cobrador se deu, no caso concreto, por intermédio da Oliveira Trust, voto pela
absolvição do Bradesco quanto à imputação de violação ao art. 38, VI, da Instrução
356, de 2001, vigente à época dos fatos.

17.
Assim, à luz do acima exposto, reitero meu voto pela absolvição da Oliveira
Trust e seu diretor responsável, Mauro Sergio, pelo descumprimento do disposto no
art. 65, inciso XV, da Instrução CVM no 409, de 2004, e acompanho a condenação
de Mauro Sergio à pena de proibição temporária de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
para atuar como diretor responsável de instituição integrante do sistema de
distribuição, na forma do inciso VII do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, em razão
das demais infrações cometidas e apuradas no âmbito deste processo.

18.
Quanto às demais imputações, ressalto que acompanho o Diretor Relator (i)
quanto à condenação de Oliveira Trust e de seu diretor responsável, Mauro Sergio,
pelo descumprimento do art. 34, inciso I, alínea “a” e art. 44, parágrafo único, da
Instrução 356, e do disposto no art. 65, inciso XIII, da Instrução 409, e (ii) quanto
à condenação do Bradesco pelas infrações aos incisos III, IV e V do art. 38 da
Instrução 356.

19.
Antes de concluir, no entanto, gostaria de tecer alguns comentários em
relação à dosimetria adotada pelo Diretor Relator na fixação da pena do Bradesco
por essas infrações, notadamente a respeito da aplicação do instituto da
reincidência.

20.
Por um lado, concordo com o Diretor Relator quanto à gravidade da conduta
do Bradesco, que falhou no cumprimento do seu importante papel de custodiante,
infringindo as regras instituídas pelo art. 38 da Instrução 356 então vigente, que
delineavam as suas atribuições na condução do FIDC Union.

21.
Por outro, não me parece que o Bradesco poderia ser considerado
reincidente, para fins do art. 11, §2o, da Lei no 6.385, de 1976, pelas razões que
passo a expor.

22.
Vale lembrar, inicialmente, que a inclusão do § 2o do art. 11 da Lei no
6.385, conferindo à CVM a possibilidade de aplicar penalidades mais graves nos
casos de reincidência dos acusados, ocorreu no âmbito da reforma promovida pela
Lei no 9.457, de 1997, que buscou, à época, incrementar o poder de polícia e a
atividade sancionadora da Autarquia, desestimulando, de forma mais efetiva, a
prática de ilícitos no mercado de valores mobiliários4.

23.
Naturalmente, contudo, por representar um agravante à situação de
acusados, a utilização desse instrumento deve ser realizada de forma ponderada e
equilibrada, o que desde então tem sido feito pela CVM, amparada pelos princípios
que regem o instituto no direito penal.

24.
Afinal, como bem salientou o então Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, no
julgamento do PAS CVM no RJ 2005/5936, em 04.05.2006:

“Nem a Lei 9.784/99, que trata do processo administrativo na administração federal,
nem a Lei 6.385/76, que regula a Comissão de Valores Mobiliários e contém normas
específicas sobre o processo administrativo sancionador por ela instaurado, definem
as regras para apuração de reincidência. Por essa razão e tendo em vista a natureza
desse instituto, parece correto utilizar as regras de reincidência constantes do Código
Penal, mais especificamente do art. 63”.

25.
E nesse sentido, ao importarmos o conceito trazido pelo regramento penal à
realidade administrativo-sancionadora, revela-se que a reincidência se verifica
quando o administrado comete nova infração, após o trânsito em julgado de
sentença que o tenha condenado por infração pretérita5.

26.
Em outras palavras, como esclarece, no mesmo voto, Pedro Marcilio, “para
que ocorra reincidência, os fatos investigados devem ter ocorrido após o trânsito
em julgado da primeira decisão”.

27.
Ademais, igualmente em consonância com o direito criminal (art. 64, inciso
I, do Código Penal6), importante ressaltar que o estado de sujeição do administrado
à reincidência, a partir da primeira condenação, não é perpétuo.

28.
Isso porque, como também já reconhecido pelo Colegiado7, a adequada
aplicação do instituto, para os fins do art. 11, §2o, da Lei 6.385, pressupõe a
observância de limites temporais, na medida em que só sujeitam o administrado
aos efeitos da reincidência novas irregularidades que tenham sido cometidas em
até 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da primeira condenação.

29.
Tratando especificamente do presente caso, noto, em primeiro lugar, que, à
época dos fatos, a condenação do Bradesco no âmbito do PAS CVM no
RJ2005/69248 (citada pelo voto condutor) ainda não havia transitado em julgado.

30.
Como destaca o Relatório, o Bradesco atuou como custodiante do FIDC
Union entre 23.05.2007 e 28.11.2011, período no qual se circunscreve a totalidade
das infrações que lhe são atribuídas pela Acusação.

31.
Ocorre que, embora referido PAS CVM no RJ2005/6924 tenha sido julgado
por esse Colegiado em 31.10.2006, a condenação ao Bradesco decorrente de tal
sancionador apenas transitou em julgado, no Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional – CRSFN, em 16.04.2012 – posteriormente, portanto, às novas
irregularidades em análise.

32.
Logo, não havia, à época dos fatos aqui tratados, decisão condenatória
transitada em julgado, razão pela qual, consequentemente, a meu ver, não há
como tratar o Bradesco como reincidente, para os fins do art. 11, §2o, da Lei
6.385, na dosimetria das condenações decorrentes do presente processo9.

33.
Considerando tais ponderações, e reiterando o meu voto pela absolvição do
Banco Bradesco S.A. em relação à suposta violação ao art. 38, VI, da Instrução
CVM no 356, de 2001, voto pela sua condenação às seguintes penalidades:

(i)
multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385, de 1976, por
permitir a liquidação de direitos creditórios por compensação parcial
ou total e não financeiramente, em violação ao art. 38, inciso III, da
Instrução CVM no 356, de 2001;

(ii)
multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385, de 1976, por
delegar aos cedentes a atividade de guarda dos documentos que
evidenciam o lastro dos direitos creditórios, em violação ao art. 38,
IV, da Instrução CVM no 356, de 2001; e

(iii)
multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385, de 1976, quanto à
imputação de não manter atualizada e em perfeita ordem a
documentação dos direitos creditórios, em violação ao art. 38, V, da
Instrução CVM no 356, de 2001.

É como voto.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2015.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
---------------------
1 Processo Administrativo CVM no RJ2012/13612, julgado pelo Colegiado em 08.01.2013; Processo
Administrativo CVM no RJ2012/12925, julgado pelo Colegiado em 08.01.2013, e Processo
Administrativo CVM no RJ2011/12712, julgado pelo Colegiado em 02.05.2012.
2 Nos termos do Regulamento do FIDC Union, “cobrança judicial e extrajudicial, conforme o caso, dos
Direitos Creditórios relativos aos Direitos Creditórios Inadimplentes e aos Direitos Creditórios
Provisionados”.
3 Segundo Eizirik, “deve, igualmente, ficar impune a conduta cuja norma tipificadora, vigente ao tempo
de sua ocorrência, foi revogada antes da decisão final do processo administrativo, em atenção ao
postulado da retroatividade benigna”. EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia;
HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de capitais – regime jurídico. 3a ed. rev. e ampl., Rio de
Janeiro: Renovar, 2011, p. 302.
4 FADANELLI, Vinícius Krüger Chalub Fadanelli; BRAUN, Lucas. “Artigo 11”. In. CODORNIZ,
Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). Comentários à Lei do Mercado de Capitais – Lei no 6.385/76, São
Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 252.
5 Código Penal: “Art. 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de
transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.
6 Código Penal: “Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a
infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de
prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;”
7 PAS CVM no 03/2013, Rel. Dir. ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES, julgado em
05.05.2015; e PAS CVM no 18/2006, Rel. Dir. ELISEU MARTINS, julgado em 15.12.2009.
8 Em 31.10.2006, o Colegiado decidiu pela aplicação da pena de multa ao Bradesco, por infração aos
artigos 10, inciso V, 14, § o e 35, inciso I, da Instrução CVM no 13, de 1980, no valor de R$ 8.400.000,00
(reduzida pelo CRSFN, em 16.04.2012, para R$ 500.000,00).
9 A título de ilustração, estivessem tais irregularidades compreendidas no intervalo de tempo entre
16.04.2012 (data do trânsito em julgado da primeira condenação) e 16.04.2017 (data em que findaria, em
tese, o período de 5 anos do art. 64, I, do Código Penal, analogamente aplicável à espécie), o Bradesco
poderia estar sujeito aos efeitos da reincidência para fins do art. 11, §2o, da Lei 6.385. Não é, contudo, o
que se vislumbra.

Retificação de Voto do Relator, Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes,
na continuação da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM No RJ2013/5456 realizada no dia 20 de outubro de 2015.

1.
Trata-se de retificação do voto por mim apresentado na sessão de
julgamento do presente Processo Administrativo Sancionador, iniciada em 29 de
setembro de 2015 e retomada na data de hoje.

2.
Quando da leitura de meu voto, destaquei que, para estabelecer as penas
propostas, levei em conta os antecedentes dos Acusados, descrevendo os processos
administrativos sancionadores já julgados relativos a cada um deles. Nesse sentido,
votei, entre outros, pela condenação do Banco Bradesco S.A., na qualidade de
custodiante do Union National FIDC Financeiros e Mercantis, às seguintes
penalidades:

(i)
multa pecuniária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
corresponde ao dobro da multa máxima, na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o
6.385, de 1976, combinado com o inciso I do §1o, e o §2o do mesmo artigo, por
permitir a liquidação de direitos creditórios por compensação parcial ou total e não
financeiramente, em violação ao art. 38, inciso III, da Instrução CVM no 356, de
2001;

(ii)
multa pecuniária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
correspondente ao dobro da multa máxima, na forma do inciso II do art. 11 da Lei
n.o 6.385, de 1976, combinado com o inciso I do §1o, e o §2o do mesmo artigo,
por delegar aos cedentes a atividade de guarda dos documentos que evidenciam o
lastro dos direitos creditórios, em violação ao art. 38, IV, da Instrução CVM no 356,
de 2001;

(iii)
multa pecuniária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
correspondente ao dobro da multa máxima, na forma do inciso II do art. 11 da Lei
n.o 6.385, de 1976, combinado com o inciso I do §1o, e o §2o do mesmo artigo,

quanto à imputação de não manter atualizada e em perfeita ordem a documentação
dos direitos creditórios, em violação ao art. 38, V, da Instrução CVM no 356, de
2001; e

(iv)
multa pecuniária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
correspondente ao dobro da multa máxima, na forma do inciso II do art. 11 da Lei
n.o 6.385, de 1976, combinado com o inciso I do §1o e o §2o do mesmo artigo,
quanto à imputação de delegar aos cedentes a atividade de cobrança, em violação
ao art. 38, VI, da Instrução CVM no 356, de 2001.

3.
Ocorre que, posteriormente, verifiquei que não poderia ter considerado o
Banco Bradesco reincidente, para fins do art. 11, §2o, da Lei no 6.385, de 1976, e,
portanto, ter-lhe aplicado multa pecuniária correspondente ao dobro da multa
máxima.

4.
Isso porque a reincidência, em linha com o que dispõe o Código Penal1, ao
qual recorro subsidiariamente, somente ter-se-ia verificado caso o Banco Bradesco
tivesse cometido as infrações aqui tratadas após o trânsito em julgado da primeira
decisão condenatória. Mais que isso, não basta que se pratique novo ilícito após o
trânsito em julgado da primeira condenação, faz-se necessário que a irregularidade
seja cometida dentro do prazo de 5 anos2.

5.
Entretanto, este não é o caso dos autos, na medida em que, à época do
cometimento das infrações3, a decisão condenatória proferida pelo Colegiado da
CVM no precedente por mim considerado (PAS CVM no RJ2005/6924) ainda não
havia transitado em julgado, o que só veio a ocorrer em 16.04.12, a partir da
decisão condenatória proferida pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional – CRSFN.

6.
Em vista do exposto, retifico o meu voto conforme abaixo, remanescendo
inalterados os seus demais termos:

VI.
Das Conclusões

138.
Por tudo o que foi exposto, considerando a gravidade dos fatos e os
antecedentes dos Acusados, voto nos seguintes termos:
(...)
c) pela condenação do Banco Bradesco S.A., na qualidade de custodiante do
Union National FIDC Financeiros e Mercantis, às seguintes penalidades:

(v)
multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385, de 1976,
combinado com o inciso I do §1o do mesmo artigo, por permitir a
liquidação de direitos creditórios por compensação parcial ou total e não
financeiramente, em violação ao art. 38, inciso III, da Instrução CVM no
356, de 2001;

(vi)
multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385, de 1976,
combinado com o inciso I do §1o do mesmo artigo, por delegar aos
cedentes a atividade de guarda dos documentos que evidenciam o lastro
dos direitos creditórios, em violação ao art. 38, IV, da Instrução CVM no
356, de 2001;

(vii)
multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385, de 1976,
combinado com o inciso I do §1o do mesmo artigo, quanto à imputação
de não manter atualizada e em perfeita ordem a documentação dos
direitos creditórios, em violação ao art. 38, V, da Instrução CVM no 356,
de 2001; e

(viii)
multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o 6.385, de 1976,
combinado com o inciso I do §1o do mesmo artigo, quanto à imputação
de delegar aos cedentes a atividade de cobrança, em violação ao art. 38,
VI, da Instrução CVM no 356, de 2001.

É como voto.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2015.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
Diretor-Relator
------------------
1“Art. 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de
transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado
por crime anterior.
Art. 64 - Para efeito de reincidência:
I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou
extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a
5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento
condicional, se não ocorrer revogação;”
2 A esse respeito, vide voto por mim proferido no âmbito do PAS CVM no 03/2013,
julgado em 05.05.2015.
3 O Bradesco atuou como custodiante do FIDC Union entre 23.05.2007 e
28.11.2011.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na continuação
da Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2013/5456 realizada no dia 20 de outubro de 2015.

Senhor Presidente, eu gostaria de reiterar o meu voto, manifestado
na Sessão do dia 29 de setembro de 2015, em que eu, em parte, acompanhei

algumas das penalidades propostas pelo Diretor-relator e divergi em relação ao
julgamento de outras imputações formuladas na peça acusatória.

Dessa forma, eu acompanho o voto do Diretor-relator no tocante à
condenação do Banco Bradesco pela violação ao disposto no art. 38, incisos III, IV
e V, bem como acompanho os novos valores das penas pecuniárias para o Banco
Bradesco ora retificados pelo Relator.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Encerramento
da
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/5456 iniciada no dia 29 de
setembro de 2015 e finalizada no dia 20 de outubro de 2015.

Concluídas todas as manifestações, proclamo o resultado do
julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/5456, em que
o Colegiado desta Comissão decidiu: (i) pela aplicação de penalidades de multas
pecuniárias individuais para a Oliveira Trust DTVM S.A. e para o Banco Bradesco
S.A.; (ii) pela aplicação da penalidade de proibição temporária pelo período de dois
anos e seis meses para o acusado Mauro Sergio de Oliveira; e (iii) pela absolvição
dos acusados de algumas das imputações formuladas na peça acusatória.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões
absolutórias ao citado Conselho de Recursos.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE